Tribunal: CVM
Processo: IA-2006-14
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Marcos Barbosa Pinto
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 14/06
Acusados: Alessandra Soares de Andrade Hidalgo
Alta Commodities & Futures CM (atual Alpes Investimentos e Participações Ltda.)
America Invest CCTVM Ltda.
Antonio Carlos Borges Camanho
Antonio Cláudio Schaefer
Antonio Geraldo da Rocha
Banco de Investimentos Credit Suisse Brasil S/A
Benito Siciliano
Bruno Licht
Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro
Carlos Ciampolini
Carlos Eduardo Carneiro Lemos
Carlos Eduardo da Silva Bessa
Cássio Ribeiro Correa
City CCVM Ltda. (sucedida por City Empreendimentos e Serviços Ltda.)
City DTVM (sucedida por City Empreendimentos e Participações Ltda.)
Cláudio Aldoniro Wildner Leal
Comercial Asset Management Administração de Recursos S/A (Sucessora da Comercial S/A CVC)
David Bensussan
Edgar da Silva Ramos
Eduardo Moraes de Carvalho
Estela dos Santos Mendes
Fábio Sequeiros de Aguiar
Fator Dória & Atherino S/A CV (atual Fator S/A CV)
Francisco Regis Fischer
Frangos e Bois Consultoria em Culinária Ltda. (sucessora da Agenda CCVM Ltda.)
Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos
Glayde Rosângela Guilherme Mendes Cordeiro
Guilherme Queiroz Siepmann
Indusval S/A CTVM
Itaqui Empreendimentos e Participações Ltda.
Jeronymo Monteiro de Sá
João Antonio Castilho Perea
José Carlos de Carvalho Dias
José Costa Gonçalves
José Duclerc Moretti Santana
Luiz Antonio Sales de Mello
Luiz Carlos Pires de Araújo
Luiz Cláudio Carneiro Leão
Luiz Fernando Monteiro de Gouvêa
Luiz Kleber Hollinger da Silva
Majesty Fundo Mútuo de Investimento em Ações – Carteira Livre
Marcos César de Cássio Lima
Maria de Fátima Schaefer
Máxima Asset Management S/A
1/54

Máxima S/A DTVM (sucessora da MultiStock S/A CCV)
Maximiliano Chinaglia
Miranildo Cabral da Silva
Múltipla CVM S/A (atual Múltipla CM Ltda.)
Norsul Participações Ltda. (sucessora da Norsul CCVM Ltda.)
Novação CTVM S/A (atual Novação DTVM Ltda.)
Novinvest CVM Ltda.
Paulo Antonio Fontenelle Reis
Paulo Roberto Bello Correia Lima
Paulo Sérgio Pimentel
Quality CCTVM S/A
Reginaldo Alves dos Santos
Ricardo Siqueira Rodrigues
Ronaldo Marchese Schmidt
Saul Dutra Sabbá
Senior Assessoria e Consultoria S/A (ex-Senior CCVF Ltda.)
Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo
Silvio Luiz Laudisio Leonhardt
Stock Máxima Gold Fundo de Renda Fixa – CE
The First Stock Equity Fund L imited
Virgílio Lopes
Ementa: Suposta realização de operações fraudulentas, práticas não equitativas e criação de condições artificiais de preço, demanda e
oferta no mercado de valores mobiliários. Absolvições.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na
legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu absolver os acusados de todas as imputações feitas.
A CVM oferecerá recurso de ofício das absolvições ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Presente o acusado José Duclerc Moretti Santana.
Proferiram defesas orais os seguintes advogados:
Ari Cordeiro Filho, representando os acusados David Bensussan e Norsul Participações Ltda.;
Antonio Carlos Verzola, representando a Novinvest CVM Ltda. e Ricardo Siqueira Rodrigues;
Raphael de Moura Rangael Nei, representando Ronaldo Marchese Schmidt;
Maria Fernanda Gouveia, representando os acusados Benito Siciliano e Jeronymo Monteiro de Sá;
Mario Miguel, representando Carlos Ciampolini, Estela dos Santos, Reginaldo Alves dos Santos, Indusval S/A CTVM e Alpes Corretora; e
José Carlos Torres Neves Osório, representando a Agenda CCVM Ltda., Guilherme Queiroz Siepmann, Luiz Antonio Sales de Mello e Majesty Fundo Mútuo de
Investimento em Ações – Carteira Livre.
Presente o procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Marcos Barbosa Pinto, relator, Alexsandro Broedel Lopes, Eli Loria e a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos
Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Ausente o diretor Otavio Yazbek.
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2010.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
Processo Administrativo Sancionador CVM no 14/2006
Reg. Col. no 6651/2009
Assunto: Prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários
Diretor Relator: Marcos Barbosa Pinto
Relatório
2/54

1. Introdução *
2. Operações Irregulares *
3. Argumentos Comuns da Defesa *
Prescrição *
Precificação das Opções *
Controles da BVRJ *
Lógica das Operações *
Insuficiência Probatória *
Materialidade e Individualização *
Atipicidade *
Conflito de Normas *
Absolvição em Caso Análogo *
4. Individualização de condutas e defesas *
Primeiro Bloco *
José Carlos de Carvalho Dias *
Carlos Eduardo Carneiro Lemos *
Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos *
Glayde Rosângela Guilherme Mendes Cordeiro *
Virgílio Lopes *
Ricardo Siqueira Rodrigues *
Fábio Sequeiros de Aguiar *
Cassio Ribeiro Correa *
Majesty Fundo Mútuo de Investimento em Ações – Carteira Livre *
Luiz Carlos Pires de Araújo *
Luiz Antonio Sales de Mello *
Guilherme Queiroz Siepmann *
Francisco Régis Fischer *
Paulo Roberto Bello Correia Lima *
Merrill Lynch Participações, Finanças e Serviços Ltda. *
Agenda CCVM Ltda. e Pessoas Ligadas *
Novinvest CVM Ltda. e Pessoas Ligadas *
Senior CCVF Ltda. e Pessoas Ligadas *
Fator Dória & Atherino S.A. CV e Pessoas Ligadas *
Multiplic CVM S.A. e Pessoas Ligadas *
Americainvest CCTVM Ltda. e Pessoas Ligadas *
Merrill Lynch S.A. CTVM e Pessoas Ligadas *
Segundo Bloco *
Reginaldo Alves dos Santos e Alta Commodities & Futures Corretora de Mercadorias Ltda. *
Maximiliano Chinaglia e João Antonio Castilho Perea *
Estela dos Santos Mendes *
Antonio Carlos Borges Camanho *
Indusval CTVM e Pessoas Ligadas *
Terceiro Bloco *
Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo *
Alessandra Soares de Andrade Hidalgo *
Gerson Scaciota Rebane *
Silvio Luiz Laudisio Leonhardt *
3/54

Multistock S.A. CCV e Pessoas Ligadas *
Máxima Asset Management S.A e Pessoas Ligadas *
Quality CCTVM Ltda. e Pessoas Ligadas *
Comercial S.A. CVC e Pessoas Ligadas *
Norsul CCVM S.A. e Pessoas Ligadas *
Quarto Bloco *
City CCVM Ltda. e Pessoas Ligadas *
José Duclerc Moretti Santana *
Inácio Fradique Moretti Santana *
Paulo Antônio Fontenelle Reis *
Itaqui Empreendimentos e Participações Ltda. *
City DTVM Ltda. *
Novação CTVM S.A e Pessoas Ligadas *
Antonio Cláudio Schaefer e Maria de Fátima Schaefer *
Administradores do CSFB Global Fundo de Renda Fixa – Capital Estrangeiro *
Banco Pactual S.A. e Pessoas Ligadas *
Administração da Real Grandeza *
Introdução
1. O processo foi instaurado para apurar a responsabilidade dos acusados por supostas operações ilícitas com objetivo de auferir lucro em detrimento da
Fundação Real Grandeza de Previdência Privada ("Real Grandeza").
2. As operações investigadas ocorreram nos mercados à vista e de opções.
3. Segundo a acusação, a Real Grandeza teria reiteradamente adquirido ações e lançado opções de compra dessas ações por preços inferiores ao justo,
em operações pré-combinadas com suas contrapartes, que viriam a posteriormente auferir um expressivo lucro ao revender as opções ou exercê-las.
4. As pessoas que teriam participado desse conluio foram acusadas de violar o item I da Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979 por terem incorrido
nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ do item II da mesma Instrução:
I – É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários,
a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e
o uso de práticas não eqüitativas.
II – Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
a) Condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários aquelas criadas em decorrência de negociações pelas quais seus
participantes ou intermediários, por ação ou omissão dolosa provocarem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de
valores mobiliários;
(...)
c) Operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro,
com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;
d) Prática não equitativa no mercado de valores mobiliários aquela de que resulte direta ou indiretamente, efetiva ou potencialidade, um tratamento para
qualquer das partes, em negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos
demais participantes da operação.
5. No curso das investigações, a comissão de inquérito também apurou que alguns administradores de carteira teriam exercido suas funções sem
diligência e, por essa razão, foram acusados de violar o art. 14, II e IV, da Instrução CVM no 306, de 5 de maio de 1999:1
Art. 14. A pessoa natural ou jurídica responsável pela administração da carteira de valores mobiliários deve observar as seguintes regras de conduta:
(...)
II - empregar, no exercício de sua atividade, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios
negócios, respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão;
(...)
6. Para abordar essas acusações e respectivas defesas, optei por organizar esse relatório da seguinte forma.
7. No item 2, seguinte a essa introdução, relato os aspectos gerais das operações consideradas irregulares. Nesse ponto, trato apenas do conjunto das
infrações, sem ainda mencionar as especificidades e a participação de cada um dos acusados. Na seqüência, no item 3, resumo argumentos de defesa
que foram comuns a vários acusados e que negam a própria ocorrência do conluio.
8. Finalmente, no item 4, apresento a acusação contra cada um dos supostos envolvidos no conluio, seguida das razões de defesa naquilo que elas
possuem de específico e que, portanto, não tenha sido mencionado no item 3.
1. Operações Irregulares
1.
1. A Secretaria de Previdência Complementar ("SPC") analisou 113 grupos de operações estruturadas ("OE") realizadas pela Real Grandeza entre 1999 e
4/54

2001. Nessas operações, a Real Grandeza realizou o chamado lançamento coberto, ou seja, lançou opções de compra sobre ações simultaneamente
adquiridas para sua carteira.
2. As OE foram realizadas nas bolsas de valores do Rio de Janeiro e São Paulo e envolveram diversos ativos, corretoras e contrapartes. Cada OE
representa um conjunto de negócios com uma mesma ação e respectivas opções de compra; mas dentro de cada OE, os diversos negócios de compra
e venda que a compõem também envolveram várias corretoras e contrapartes. A discriminação completa das 113 OE e dos negócios que as compõem
está nas fls. 10710/10837.
3. A comissão de inquérito entendeu que os prêmios recebidos pela Real Grandeza no lançamento de opções foram freqüentemente baixos, comparados
aos preços teóricos que apurou por meio da aplicação de modelo de Black & Scholes ("B&S").
4. Dos 113 lançamentos de opções efetuados pela Real Grandeza e analisados pela SPC, 78 foram na Bolsa de valores do Rio de Janeiro ("BVRJ").
Desses 78, em 76 a Real Grandeza teria recebido valores inferiores aos justos, segundo o modelo B&S; em 61, os valores seriam inferiores a 70% dos
preços justos; e em 14, os valores seriam inferiores a 40% dos preços justos, segundo o mesmo modelo. A tabela a seguir evidencia isso:
OE
Ação
Série
Data
Vencimento Preço à
Vista
Preço de
Exercício
Prêmio
Teórico
Prêmio
Recebido
Pr rec /
Pr
teórico
1
Telesp PN
CFJ
06.04.99
21.06.99
215,00
225,00
20,27
10,00 49,33%
2
Telesp PN
CFK
09.04.99
21.06.99
223,00
230,00
21,96
11,50 52,37%
3
Telesp PN
CHQ
26.04.99
16.08.99
197,00
212,00
13,41
11,05 82,40%
4
Telesp PN
CHM
29.04.99
16.08.99
203,00
218,00
14,45
11,20 77,51%
5
Telesp PN
CHT
30.04.99
16.08.99
207,00
222,00
15,89
11,40 71,74%
6
Telerj PN
CHH
07.05.99
16.08.99
41,02
41,00
6,97
4,02 57,68%
7
Telerj PN
CHJ
10.05.99
16.08.99
41,86
45,00
3,97
2,67 67,25%
8
Telerj PN
CJA
11.05.99
18.10.99
40,93
45,00
5,17
3,50 67,70%
9
Telesp PN
CHD
14.05.99
16.08.99
216,00
225,00
19,85
11,00 55,42%
10 Petrobras PN
CHJ
02.06.99
16.08.99
247,00
220,00
21,76
11,50 52,85%
11 Petrobras PN
CJE
30.06.99
18.10.99
270,00
290,00
19,30
13,00 67,36%
12 Telesp PN
CJQ
08.07.99
18.10.99
200,00
212,00
11,47
8,90 77,59%
13 Telesp PN
CJZ
21.07.99
18.10.99
191,06
201,00
12,70
7,70 60,63%
14 Tele C O Cel PN
CJK
21.07.99
18.10.99
2,09
2,20
0,14
0,09 64,29%
15 Tele C O Cel PN
CJK
22.07.99
18.10.99
2,10
2,20
0,16
0,09 56,25%
16 Tele C O Cel PN
CJI
26.07.99
18.10.99
1,98
2,10
0,13
0,08 61,54%
17 Tele C O Cel PN
CJJ
27.07.99
18.10.99
2,05
2,17
0,15
0,09 60,00%
18 Copel PNB
CJA
06.08.99
18.10.99
11,65
12,10
0,62
0,47 75,81%
19 Petrobras PN
CJY
06.08.99
18.10.99
243,00
251,00
12,52
10,32 82,43%
20 Petrobras PN
CJI
09.08.99
18.10.99
237,00
245,00
13,43
9,60 71,48%
21 Telesp PN
CLA
10.08.99
20.12.99
166,00
182,00
9,80
7,00 71,43%
22 Petrobras PN
CLK
11.08.99
20.12.99
237,01
259,00
16,56
10,20 61,59%
23 Telesp PN
CLB
16.08.99
20.12.99
173,30
188,00
9,79
7,50 76,61%
24 Petrobras PN
CLA
19.08.99
20.12.99
240,00
260,00
19,66
10,50 53,41%
25 Petrobras PN
CLP
20.08.99
20.12.99
250,00
270,00
20,96
11,40 54,39%
26 Petrobras PN
CLS
25.08.99
20.12.99
253,00
273,00
22,19
10,70 48,22%
27 Petrobras PN
CBL
22.10.99
21.02.00
304,00
327,00
22,57
14,95 66,24%
28 Telesp PN
CBB
28.10.99
21.02.00
179,33
195,00
7,80
9,33 119,62%
29 Telesp PN
CBB
29.10.99
21.02.00
182,50
195,00
11,77
12,50 106,20%
30 Telesp PN
CDE
23.11.99
17.04.00
182,00
202,00
20,52
8,60 41,91%
31 Petrobras PN
CDE
25.11.99
17.04.00
391,00
435,00
32,30
18,50 57,28%
32 Bradesco PN
CDB
29.11.99
17.04.00
10,72
12,00
0,74
0,54 72,97%
33 Petr Ipiranga PN
CDC
09.12.99
17.04.00
19,00
21,50
1,48
0,95 64,19%
34 Telerj PN
CDO
22.12.99
17.04.00
39,41
43,00
5,74
1,90 33,10%
35 Telerj PN
CDO
23.12.99
17.04.00
39,95
43,00
6,01
2,45 40,77%
36 Telerj PN
CDK
23.12.99
17.04.00
40,41
44,00
5,89
2,00 33,96%
37 Telerj PN
CDN
27.12.99
17.04.00
41,55
35,00
5,88
1,90 32,31%
38 Telerj PN
CDJ
29.12.00
17.04.00
43,98
47,50
4,84
2,20 45,45%
39 Telerj PN
CDQ
30.12.99
17.04.99
44,59
48,50
5,05
2,00 39,60%
40 Cemig PN
CDJ
06.01.00
17.04.00
37,50
40,50
3,89
1,60 41,13%
41 Telerj PN
CDH
10.01.00
17.04.00
43,33
46,50
3,37
2,05 60,83%
42 Telerj PN
CDH
11.01.00
17.04.00
43,04
46,50
3,55
1,80 50,70%
43 Telerj PN
CFB
12.01.00
19.06.00
41,50
48,00
4,22
2,00 47,39%
44 Bradesco PN
CDG
13.01.00
17.04.00
14,70
15,60
1,71
0,86 50,29%
45 Telerj PN
CDP
13.01.00
17.04.00
44,39
48,00
3,65
1,90 52,05%
46 Telerj PN
CFC
13.01.00
19.06.00
44,70
52,00
4,20
2,31 55,00%
47 Bradesco PN
CDJ
14.01.00
17.04.00
15,90
17,20
1,71
0,86 50,29%
48 Bradesco PN
CDJ
14.01.00
17.04.00
16,17
17,20
1,85
0,81 43,78%
49 Cemig PN
CFF
14.01.00
19.06.00
36,00
41,50
4,54
1,60 35,24%
50 Cemig PN
CFH
14.01.00
19.06.00
36,90
42,50
4,67
1,60 34,26%
51 Bradesco PN
CDL
19.01.00
17.04.00
15,82
16,70
1,97
0,80 40,61%
5/54

52 Telerj PN
CDT
21.01.00
17.04.00
50,42
54,00
4,61
2,25 48,81%
53 Petr Ipiranga PN
CFF
26.01.00
19.06.00
20,50
23,50
1,90
0,97 51,05%
54 Petrobras PN
CFC
26.01.00
19.06.00
418,02
460,00
31,53
20,00 63,43%
55 Petrobras PN
CFC
27.01.00
19.06.00
422,00
460,00
33,54
23,50 70,07%
56 Telerj PN
CDU
26.01.00
17.04.00
50,02
53,00
5,89
2,20 37,35%
57 Telemar PN
CDP
27.01.00
17.04.00
48,00
51,00
7,17
2,20 30,68%
58 TLPP PN
CFH
28.01.00
19.06.00
52,99
60,00
9,40
2,40 25,53%
59 TLPP PN
CFI
02.02.00
19.06.00
54,26
61,00
9,03
2,40 26,58%
60 Banespa PN
CFJ
03.02.00
19.06.00
67,33
75,00
6,35
3,40 53,54%
61 Banespa PN
CFJ
04.02.00
19.06.00
67,46
75,00
6,64
3,60 54,22%
62 Banespa PN
CFJ
08.02.00
19.06.00
67,72
75,00
6,59
3,82 57,97%
63 Banespa PN
CFJ
09.02.00
19.06.00
67,73
75,00
5,78
3,83 66,26%
64 Cemig PN
CFL
03.02.00
19.06.00
30,93
35,00
2,07
1,40 67,63%
65 Cemig PN
CFI
08.02.00
19.06.00
32,95
37,00
2,18
1,55 71,10%
66 Cemig PN
CFN
09.02.00
19.06.00
33,33
37,50
2,58
1,60 62,02%
67 Banespa PN
CFO
10.02.00
19.06.00
74,50
83,00
5,62
3,60 64,06%
68 Bradesco PN
CFE
11.02.00
19.06.00
15,57
17,00
2,48
0,75 30,24%
69 Telerj PN
CFJ
11.02.00
19.06.00
57,12
64,00
6,61
2,35 35,55%
70 Light ON
CFJ
14.02.00
19.06.00
245,50
275,00
41,82
10,00 23,91%
71 Petr Ipiranga PN
CFH
17.02.00
19.06.00
22,69
25,00
1,84
1,13 61,41%
72 Banespa PN
CFH
22.02.00
19.06.00
72,48
81,00
5,30
3,89 73,40%
73 Banespa PN
CFH
23.02.00
19.06.00
72,70
81,00
5,42
3,98 73,43%
74 Banespa PN
CFH
25.02.00
19.06.00
72,92
81,00
5,40
4,02 74,44%
75 Vale PNA
CFK
23.02.00
19.06.00
50,76
56,50
6,52
2,44 37,42%
76 TLPP PN
CHB
22.03.00
21.08.00
55,41
63,50
4,59
2,55 55,56%
77 TLPP PN
CHB
23.03.00
21.08.00
55,89
63,50
4,77
3,02 63,31%
78 Petr Ipiranga PN
CHA
06.04.00
21.08.00
19,24
21,50
1,84
1,00 54,35%
5. A comissão de inquérito contrasta esses dados com valores obtidos em lançamentos de opções na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo
("Bovespa"), ocorridos após 28 de abril de 2000, quando a BVRJ encerrou suas atividades. Nesse mercado, em 18 de 35 lançamentos de opções, a
Real Grandeza teria obtido ao menos 70% dos preços justos. Em seis lançamentos, os prêmios obtidos foram iguais ou superiores aos justos:
OE
Ação
Série
Data
Vencimento Preço à
Vista
Preço de
Exercício
Prêmio
Teórico
Prêmio
Recebido
Prec / Pr
teórico
79 Petr Ipiranga PN
PTIPH1
02.05.00
21.08.00
19,81
21,50
2,11
0,98 46,45%
80 Bradesco PN
BBDCJ1
20.06.00
16.10.00
14,45
15,98
0,97
0,75 77,32%
81 Bradesco PN
BBDCJ10 28.06.00
16.10.00
14,97
16,00
1,03
0,85 82,52%
82 Vale PNA
VALEJ14 23.06.00
16.10.00
52,32
60,00
2,47
2,10 85,02%
83 Vale PNA
VALEJ14 07.07.00
16.10.00
52,63
60,00
1,85
2,10 113,51%
84 Petrobras PN
PETRL79 01.08.00
18.12.00
47,03
54,00
3,34
1,90 56,89%
85 Petrobras PN
PETRL65 02.08.00
18.12.00
46,40
52,00
3,52
2,68 76,14%
86 Petrobras PN
PETRB7
06.11.00
19.02.01
50,53
54,00
4,26
2,82 66,20%
87 Embratel Part ON
EBTPD2
21.11.00
16.04.01
21,55
24,00
4,67
2,01 43,04%
88 Petrobras PN
PETRB2
07.12.00
19.02.01
44,94
48,00
1,78
2,31 129,78%
89 Petrobras PN
PETRD19 08.12.00
16.04.01
45,75
52,00
1,98
2,42 122,22%
90 Light ON
LIGHD6
05.01.01
16.04.01
231,51
250,00
31,62
12,51 39,56%
91 Light ON
LIGHD6
08.01.01
16.04.01
230,42
250,00
25,45
12,00 47,15%
92 Light ON
LIGHF1
10.01.01
18.06.01
242,65
275,00
34,22
14,75 43,10%
93 Light ON
LIGHF1
11.01.01
18.06.01
247,00
275,00
36,35
19,10 52,54%
94 Embratel Part ON EBTPD32 11.01.01
16.04.01
26,43
28,00
3,73
1,54 41,29%
95 Embratel Part ON EBTPD33 12.01.01
16.04.01
27,45
30,00
3,51
1,56 44,44%
96 Telerj PN
TERJD23 12.01.01
16.04.01
59,00
64,00
5,19
3,46 66,67%
97 Comgás PN
CGASD7 05.02.01
16.04.01
156,00
160,00
10,17
8,00 78,66%
98 Petrobras PN
PETRF62 14.02.01
18.06.01
57,58
62,00
2,20
3,00 136,36%
99 Vale PNA
VALEF10 22.02.01
18.06.01
49,90
54,00
2,91
2,50 85,91%
100 Petrobras PN
PETRH58 19.03.01
20.08.01
50,50
58,00
3,14
3,21 102,23%
101 Petrobras PN
PETRH58 20.03.01
20.08.01
50,40
58,00
3,03
2,66 87,79%
102 Comgás PN
CGASH5 10.04.01
20.08.01
138,00
150,00
24,18
10,00 41,36%
103 Comgás PN
CGASH5 17.04.01
20.08.01
139,99
150,00
24,82
10,57 42,59%
104 Comgás PN
CGASH5 18.04.01
20.08.01
140,50
150,00
24,69
11,00 44,55%
105 Comgás PN
CGASH7 11.04.01
20.08.01
148,60
160,00
27,08
10,67 39,40%
106 Comgás PN
CGASH8 12.04.01
20.08.01
151,81
165,00
27,88
11,00 39,45%
107 Embratel Part PN
EBTPH13 23.04.01
20.08.01
20,96
23,00
3,45
2,00 57,97%
108 Embraer ON
EMBRJ2
15.06.01
15.10.01
19,44
21,00
1,44
1,35 93,75%
109 Embraer ON
EMBRJ2
18.06.01
15.10.01
19,35
21,00
1,42
1,25 88,03%
110 Embratel Part ON
EBTPL3
11.07.01
17.12.01
14,61
17,50
1,09
1,28 117,43%
6/54

111 Embratel Part ON
EBTPL3
13.07.01
17.12.01
14,67
17,50
1,21
1,16 95,87%
112 Petrobras PN
PETRL60 18.07.01
17.12.01
51,94
60,00
2,75
2,60 94,55%
113 Petrobras PN
PETRL60 19.07.01
17.12.01
51,50
60,00
2,59
2,46 94,98%
6. A comissão de inquérito dividiu as OE em 3 grupos, de acordo com os períodos em que foram realizadas. Em cada período teria havido uma atuação
distinta da Real Grandeza e de suas contrapartes.
7. No primeiro período, compreendido entre 6 de abril e 31 de dezembro de 1999, foram realizadas 39 operações, todas cursadas na BVRJ, dentre as quais
se verificou a ocorrência de:
i. operações diretas, tanto no lançamento de opções pela Real Grandeza quanto em operações subseqüentes;
ii. operações diretas em que a contraparte da Real Grandeza mantinha relacionamento com pessoas que tinham acesso à mesa de
operações da corretora que atendeu a Real Grandeza; e
iii. reversão ou exercício de opções em 22 OE, correspondente a 56,4% dos casos.
8. Nesse período, a comissão de inquérito identificou a predominância de 3 contrapartes da Real Grandeza: José Carlos de Carvalho Dias, Carlos Eduardo
Carneiro Lemos e Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos.
9. José Carlos de Carvalho Dias foi funcionário e cliente da Agenda CCVM Ltda. ("Agenda"). A comissão de inquérito, embasada em declarações de
pessoas que operavam pela Agenda, afirma que José Carlos de Carvalho Dias atendia clientes nessa corretora.
10. Carlos Eduardo Carneiro Lemos trabalhou na Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda. ("Novinvest"), onde atendeu a Real Grandeza.
11. Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos trabalhou nas corretoras Senior CCVF Ltda. 2 ("Senior"), Fator Dória e Atherino S.A CV 3 ("Fator"). Em ambas,
atendeu a Real Grandeza.
12. Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos era casada com Carlos Eduardo Carneiro Lemos, que posteriormente veio a tornar-se sócio de José Carlos de
Carvalho Dias em sociedade empresária denominada Six Flags Gestão e Participações S.A. ("Six Flags").
13. Das 39 OE desse primeiro período, em 22 a Real Grandeza atuou por uma dessas corretoras, em que essas três pessoas trabalhavam e operavam. Ao
fim do primeiro período, quando a Real Grandeza deixou de atuar por tais corretoras, os três deixaram de figurar como contrapartes da Real Grandeza.
14. A comissão de inquérito também destacou operações intermediadas pela Indusval S.A CCTVM ("Indusval"), cuja contraparte da Real Grandeza foi Alta
Commodities & Futures Corretora de Mercadorias Ltda. ("Alta Commodities"),4 cujo sócio majoritário era Reginaldo Alves dos Santos, agente autônomo
da Indusval.
15. Segue quadro contendo informações sobre as 39 OE realizadas nesse período:
OE
Bolsa
Ativo
Série
Sit.
Período
Contrapartes
Resultado
Contrap.
Pr. Neg./
Contrapartes
Lança/o Pr.Teórico
(1)
(2)
(3)
(4)
01
RJ
TLSP4
CFJ
NE
06/04 a 21/06/99
Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos
40.000
L
49,3%
José Carlos de Carvalho Dias
-140.000
P
02
RJ
TLSP4 CFK
NE
09/04 a 21/06/99
Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos
56.100
L
52,4%
José Carlos de Carvalho Dias
-157.100
P
Merrill Lynch Part. Fin. e Serviços
-129.000
P
03
RJ
TLSP4 CHQ
NE
28/04 a 16/08/99
Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos
76.500
L
82,4%
José Carlos de Carvalho Dias
-297.500
P
04
RJ
TLSP4 CHM
NE
29/04 a 21/06/99
Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos
106.000
L
77,5%
José Carlos de Carvalho Dias
-40.000
P
Banco Sul América S.A.
-370.000
P
05
RJ
TLSP4 CHT
NE
29/04 a 21/06/99
Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos
116.000
L
71,7%
José Carlos de Carvalho Dias
-230.000
P
06
RJ
TERJ4 CHH
NE
26/04 a 12/08/99
IGF Fund
-40.200
L
50,2%
07
RJ
TERJ4 CHJ
NE
10/05/99
Itaqui Empreend. e Part. Ltda.
-14.050
L
67,7%
Glaucio Badra Bennesby
-13.000
L
City DTVM
-2.600
L
Oscar Alfredo Salomão Filho
-13.000
L
08
RJ
TERJ4 CJA
NE
11/05 a 15/10/99
Itaqui Empreend. e Part. Ltda.
-10.470
L
67,7%
Paulo Antonio Fontenelle Reis
-1.745
L
Glaucio Badra Bennesby
-3.500
L
Oscar Alfredo Salomão Filho
-3.490
L
City CCVM
-12.215
L
City DTVM
-3.490
L
Inacio Fradique Moretti Santana
-3.490
L
José Duclerc Moretti Santana
-100
P
7/54

09
RJ
TLSP4 CHD
NE
14/05 a 18/05/99
Fábio Sequeiros de Aguiar
158.000
L
55,4%
José Carlos de Carvalho Dias
-268.000
P
10
RJ
PETR4 CHJ
NE
02/06 a 08/06/99
Carlos Eduardo Carneiro Lemos
103.700
L
52,8%
Banco Sul América S.A.
-119.000
P
Gilberto da Silva Zalfa
-7.700
P
José Carlos de Carvalho Dias
-207.000
P
11
RJ
PETR4 CJE
NE
30/06 a 09/09/99
Carlos Eduardo Carneiro Lemos
224.000
L
67,4%
José Carlos de Carvalho Dias
-246.000
P
Comitente não identificado
-238.000
P
12
RJ
TLSP4 CJQ
NE
08/07 a 19/07/99
Carlos Eduardo Carneiro Lemos
-79.500
L
77,6%
José Carlos de Carvalho Dias
-187.500
P
13
RJ
TLSP4
CJZ
NE
21/07 a 27/07/99
Carlos Eduardo Carneiro Lemos
-28.000
L
60,6%
José Carlos de Carvalho Dias
-126.000
P
14/15
RJ
TCOC4 CJK
EX
21/07 a 18/10/99
Carlos Eduardo Carneiro Lemos
-650
L
64,3%
Merrill Lynch Part. Fin. e Serviços
-27.640
P
16
RJ
TCOC4
CJI
EX
26/07 a 29/09/99
Carlos Eduardo Carneiro Lemos
12.500
L
61,5%
17
RJ
TCOC4 CJJ
EX
27/07 a 29/09/99
Carlos Eduardo Carneiro Lemos
-2.608
L
60,0%
18
RJ
CPLE6 CJA
NE
06/08 a 18/10/99
Inacio Fradique Moretti Santana
3.750
L
75,8%
José Duclerc Moretti Santana
19.590
L
City CCVM
14.160
L
Morgan Stanley do Brasil Ltda.
-22.530
P
19
RJ
PETR4 CJY
EX
06/08 a 18/10/99
Ricardo Siqueira Rodrigues
6.400
L
82,4%
Carlos Eduardo Carneiro Lemos
19.000
L
José Carlos de Carvalho Dias
440.083
P
Guilherme Queiroz Siepmann
24.705
P
Luiz Carlos Pires de Araujo
37.000
P
Fernando Mendes Castello B. de Oliveira
-14.000
P
Merrill Lynch Part. Fin. e Serviços
19.561
P
20
RJ
PETR4
CJI
EX
09/08 a 18/10/99
Luiz Carlos Pires de Araujo
159.000
L
71,5%
Guilherme Queiroz Siepmann
77.000
P
Paulo Roberto Bello Correia Lima
59.400
P
José Carlos de Carvalho Dias
194.166
P
21
RJ
TLPP4 CLA
EX
10/08 a 20/12/99
José Carlos de Carvalho Dias
75.000
L
71,4%
Banco BBA Creditanstalt S.A.
488.186
P
22
RJ
PETR4 CLK
RE
11/08 a 20/12/99
Ricardo Siqueira Rodrigues
264.000
L
61,6%
Merrill Lynch Part. Fin. e Serviços
3.878.190
P
José Carlos de Carvalho Dias
-1.765.440
P
23
RJ
TLPP4 CLB
EX
16/08 a 20/12/99
Luiz Antonio Sales de Mello
33.840
L
76,6%
Guilherme Queiroz Siepmann
61.500
L
Luiz Carlos Pires de Araujo
21.000
L
José Carlos de Carvalho Dias
54.117
P
24
RJ
PETR4 CLA
RE
19/08 a 20/12/99
Fábio Sequeiros de Aguiar
4.103.190
L
53,4%
José Carlos de Carvalho Dias
-8.190
P
25
RJ
PETR4 CLP
RE
20/08 a 20/12/99
Cassio Ribeiro Correa
3.776.190
L
54,4%
José Carlos de Carvalho Dias
-503.190
P
26
RJ
PETR4 CLS
EX
25/08 a 20/12/99
Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos
183.000
L
48,2%
Merrill Lynch Part. Fin. e Serviços
1.762.095
P
José Carlos de Carvalho Dias
2.322.095
P
8/54

Virgilo Lopes
-560.000
P
27
RJ
PETR4 CBL
EX
22/10/99 a 21/02/00
Carlos Eduardo Carneiro Lemos
184.500
L
66,2%
Virgilio Lopes
640.500
P
José Carlos de Carvalho Dias
2.384.595
P
28
RJ
TLPP4 CBB
RE
28/10 a 03/12/99
Guilherme Simões de Moraes
15.000
L
119,6%
Marcelo Jose Konte
30.050
L
Leivi Abuleac
150.100
L
Joao Carlos de Almeida Gaspar
30.100
L
29
RJ
TLPP4 CBB
RE
29/10 a 03/12/99
Franklin Delano Lehner
-6.550
L
106,2%
Anna Regina Cruz Lehner
25.000
P
Armando José Strozenberg
42.500
P
30
RJ
TLPP4 CDE
RE
23/11/99 a 24/01/00
Glayde Rosangela Guilherme Mendes Cordeiro
380.000
L
41,9%
José Carlos de Carvalho Dias
4.018.550
P
Virgilio Lopes
-52.000
P
Paulo Roberto Bello Correia Lima
164.840
P
31
RJ
PETR4 CDE
EX
25/11/99 a 17/04/00
Alexandre Aguiar de Carvalho
-90.000
L
57,3%
José Carlos de Carvalho Dias
1.489.626
P
CSFB Global Fundo de Renda Fixa CE
-2.377.167
P
Sul America Dinamico FIF – 60
-39.742
P
MPE – Sul America FMIA CL
-9.117
P
Fundo Mútuo Novação de Inv. em Ações
-15.194
P
Sul America Momentum FIA CL
-72.933
P
Dinamico V FIF
580
P
32
RJ
BBDC4 CDB RE/EX/NE
29/11/99 a 03/01/00
Maria de Fatima Schaefer
154.450
L
73,0%
Antonio Claudio Schaefer
312.280
L
Jose Orlando Leite Cavalcanti
-10.800
L
33
RJ
PTIP
CDC
RE
09/12 a 20/12/99
Luiz Carlos Ventura
-6.000
L
64,2%
Francisco H. de Siqueira Carvalho de Araujo
-4.750
L
Eduardo Vieira de Carvalho
-9.500
L
Nadya Fonseca Menezes Rubira
12.000
P
Wagner Rubira Assis
32.000
P
Joao Hermene Guiamraes dos Santos
12.000
P
Andre Luiz Goulart Bekenin
-88.000
P
34/35
RJ
TERJ4 CDO
RE
22/12/99 a 11/02/00
Alta Commodities & Futures
146.081
L
33,1%
Reginaldo Alves dos Santos
947.150
P
36
RJ
TERJ4 CDK
EX/NE
23/12/99 a 30/03/00
Antonio Carlos Borges Camanho
173.666
L
34,0%
37
RJ
TERJ4 CDN
EX
27/12/99 a 03/04/00
Antonio Carlos Borges Camanho
199.535
L
32,3%
38
RJ
TERJ4 CDJ
RE
29/12/99 a 11/02/00
Alta Commodities & Futures
111.550
L
45,5%
39
RJ
TERJ4 CDQ
RE/NE
30/12/99
Antonio Carlos Borges Camanho
-92.000
L
39,6%
(1) RE indica reversão; EX indica exercício; NE indica não exercício.
(2) Resultado com opções dos comitentes que atuaram na mesma cadeia de negócios da Real Grandeza
(3) L indica que o comitente foi contraparte da Real Grandeza no lançamento de opções; P indica que, embora não tenha negociado em contraparte à
Real Grandeza, participou da cadeia de negócios iniciada com o lançamento de opções pela Real Grandeza.
(4) Relação entre o preço médio do negócio e o preço teórico de opções no lançamento.
16. No segundo período, compreendido entre 1o de janeiro a 28 de abril de 2000, quando a BVRJ encerrou suas atividades, também foram realizadas 39
operações e foi novamente observada a ocorrência de:
i. operações diretas, tanto no lançamento pela Real Grandeza quanto em operações subseqüentes;
ii. operações em que a contraparte da Real Grandeza mantinha relacionamento com pessoas que tinham acesso à mesa de
operações da corretora que atendeu a Real Grandeza; e
9/54

iii. reversão ou exercício de opções em 6 operações.
17. Em 14 das OE desse período, os negócios foram intermediados pela Quality CCTVM S.A ("Quality") 5 e pela Stock Máxima S.A CVC6 ("Multistock").
Nesses casos, as contrapartes foram, em especial, Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, Gerson Scaciota Rebane e Luiz Laudísio Leonhardt, que eram
funcionários ou permaneciam na mesa de tais corretoras, inclusive atendendo a Real Grandeza.
18. Foi novamente observada a atuação da Indusval, que intermediou negócios da Real Grandeza em contraparte a Reginaldo Alves dos Santos, agente
autônomo da corretora e responsável por atender a Real Grandeza.
19. Em algumas das operações intermediadas pela Indusval, a contraparte da Real Grandeza foi Maximiliano Chinaglia, que declarou ter repassado o ganho
obtido a João Antônio Castilho Perea, agente autônomo da Indusval e indicado como responsável pela operação. Em outra operação, o ganho obtido por
Maximiliano Chinalgia teria sido transferido também a Estela dos Santos Mendes, sobrinha de Reginaldo Alves dos Santos.
20. Seguem as 39 operações mencionadas:
Operação Bolsa
Ativo
Série Sit.
Período
Contrapartes
Resultado
Contrap. Pr. Neg./
Contrapartes Lança/o Pr.Teórico
(1)
(2)
(3)
(4)
40
RJ
CMIG4
CDJ
NE
06/01 a
22/03/00
Maejsty FMIA
410.000
L
41,1%
FMIA CL Sunset
-11.970
P
FMIA CL Cygnus
-16.195
P
FMIA CL Andromeda I
-17.955
P
FMIA CL Antares
-24.890
P
FMIA CL Pactual
Dinâmico
-52.527
P
FMIA CL Adara
-56.559
P
FMIA CL Talitha
-99.479
P
FMIA CL Andrômeda
-123.585
P
FRF CE Kodiak
-326.840
P
41/42
RJ
TERJ4 CDH RE
10/01 a
11/02/00
Maximiliano Chinaglia
116.550
L
60,8%
Reginaldo Alves dos
Santos
236.775
P
43
RJ
TERJ4
CFB
RE
/
EX
12/01 a
19/06/00
Inacio Fradique Moretti
Santana
9.600
L
47,4%
Jose Duclerc Moretti
Santana
19.200
L
Antonio Carlos Borges
Camanho
-8.359
L
44
RJ
BBDC4 CDG NE
13/01/00
Antonio Claudio Schaefer
-86.000
L
50,3%
45
RJ
TERJ4
CDP NE
13/01/00
Cristiane Ribeiro Carneiro
-3.800
L
52,1%
Carminie Enrique Filho
-17.100
L
Renato Enrique
-17.100
L
46
RJ
TERJ4
CFC
RE
13/01 a
11/02/00
City I FMIA
17.830
L
55,0%
Antonio Carlos Borges
Camanho
-23.100
L
Rui Manuel Lages Pereira
Pinto
15
L
Itaqui Empreendimentos e
Part. Ltda.
535
P
Jose Duclerc Moretti
Santana
120.800
P
47
RJ
BBDC4 CDJ
NE
14/01 a
02/03/00
Majesty FMIA
180.000
L
38,9%
Eduardo Machado de
Oliveira Simon
-63.000
P
FRF CE Kodiak
-187.959
P
FMIA CL Andromeda
-25.219
P
FMIA CL Andromeda I
-3.734
P
FMIA CL Sunset
-4.280
P
FMIA CL Cygnus
-5.296
P
FMIA CL Antares
-8.215
P
10/54

FMIA CL Pactual
Dinâmico
-10.240
P
FMIA CL Adara
-18.035
P
FMIA CL Talitha
-34.022
P
48
RJ
BBDC4 CDJ
NE
14/01/00
Majesty FMIA
-81.000
L
43,8%
Luiz Carlos Ventura
-9.720
L
Reginaldo Alves dos
Santos
-32.400
L
49
RJ
CMIG4
CFF
NE
14/01/00
Alessandra Soares de
Andrade Hidalgo
-6.400
L
35,2%
Gerson Scaciota Rebane
-60.800
L
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
-64.000
L
Silvio Luiz Laudisio
Leonhardt
-60.700
L
Siro Gil Fernandez
-16.100
P
50
RJ
CMIG4 CFH
NE
14/01/00
Gerson Scaciota Rebane
-24.000
L
34,3%
Silvio Luiz Laudisio
Leonhardt
-23.900
L
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
-48.000
L
Siro Gil Fernandez
-16.100
P
51
RJ
BBDC4 CDL
NE
19/01/00
Reginaldo Alves dos
Santos
-24.000
L
40,6%
Luiz Carlos Ventura
-16.000
L
52
RJ
TERJ4
CDT
NE
21/01/00
Carmine Enrique Filho
-13.500
L
48,8%
Renato Enrique
-13.500
L
53
RJ
PTIP4
CFF
NE
26/01/00
Alexandre Dias Salles
-485
L
51,1%
Alexandre Cabral Cardoso
-970
L
Fabio Deslandes
-4.850
L
Guilherme Simoes de
Moraes
-4.850
L
Joao Carlos de Almeida
Gaspar
-9.700
L
Jose Maria Bezerra da
Silva
-13.095
L
Cesar Luiz Lima Vidal
-14.550
L
Leivi Abuleac
-29.100
L
Francisco Ribeiro de
Magalhaes Filho
-97.000
L
54
RJ
PETR4 CFC
EX
26/01 a
19/06/00
Paribas London FIF
1.902.609
L
63,4%
55
RJ
PETR4 CFC
RE
27/01 a
09/03/00
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
264.800
L
70,1%
56
RJ
TERJ4 CDU NE
26/01/00
Jose Oswaldo Morales
Junior
-22.000
L
37,4%
Antonio Milano Neto
-1.100
L
Luiz Felipe Betti
-1.100
L
Carlos Alberto Bantel
-2.200
L
Rosildo Saraiva de Souza
-2.200
L
Luiz da Silva Gordo
Amaral
-4.400
L
Maria dos Santos
-6.600
L
Renato Enrique
-4.400
L
Carmine Enrique Filho
-6.600
L
57
RJ
TNLP4 CDP NE
27/01 a
04/04/00
Francisco Regis Fischer
141.000
L
30,7%
11/54

Clube de Investimento
Pactual I
-43.681
P
Clube de Investimento
dos Doze
-13.357
P
Clube de Investimento
Barpa
-60.145
P
Clube de Investimento
Pactual Magnum
-5.054
P
Anna Amelia Gonçalves
Faria
-30.685
P
CSMG Empreendimentos
e Participações Ltda.
-71.535
P
Ronaldo Cezar Coelho
-88.630
P
Clube de Inv. Fine Made
Investimentos
-37.544
P
Eduardo Machado de
Oliveira Simon
-10.469
P
FMIA CL Andromeda
303
P
FMIA CL Talitha
-124
P
FMIA CL Adara
150
P
FMIA CL Pactual
Dinâmico
-229
P
58
RJ
TLPP4
CFH
NE
28/01 a
09/02/00
Empase Empresa Argos
de Segurança Ltda.
-24.000
L
25,5%
Gerson Scaciota Rebane
61.500
L
Silvio Luiz Laudisio
Leonhardt
61.500
L
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
181.500
L
Fox Fundo de Renda Fixa
CE
-195.000
P
CSFB Global FRF CE
-325.000
P
59
RJ
TLPP4
CFI
NE
02/02 a
09/02/00
Gerson Scaciota Rebane
87.500
L
26,6%
Silvio Luiz Laudisio
Leonhardt
127.500
L
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
230.000
L
Luiz Fernando Bellintani
20.000
P
Duarte Miguel Ferreira
Rodrigues Ribeiro
20.000
P
CSFB Global FRF CE
-725.000
P
60 a 63
RJ
BESP4
CFJ
NE
03/02 a
22/03/00
Edmond Chaker Farhat
Junior
-150.000
L
53,5%
Marcelo Bastos Ferraz
-18.000
L
Pouso Alegre Comercial e
Agropecuaria Ltda.
-90.000
L
Nelson Laerte Ferreira de
Lima
-36.000
L
Luiz Fernando Bellintani
-36.000
L
Moise Candi Ajami
-30.600
L
Isaac Michaan
-30.600
L
Gerson Scaciota Rebane
-11.300
L
Silvio Luiz Laudisio
Leonhardt
-4.100
L
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
-4.100
L
Mauro Cesar de Oliveira
Battiferro
-41.000
L
Horacio Pires Adão
-108.000
L
Carlos Augusto Levorin
-64.950
L
Alvaro Augusto de Freitas
Vidigal
-20.000
P
64
RJ
CMIG4
CFL
NE
03/02/00
Joao Batista Gonçalves
Dias
-1.400
L
67,6%
Cesar Luiz Lima Vidal
-2.800
L
12/54

Fausto de Souza Ferreira
-2.800
L
Alexandre Dias Salles
-2.800
L
Jane Dantas Faria
-5.600
L
Eduardo Vieira de
Carvalho
-7.000
L
Waldir Luiz Correa
-14.000
L
Joao Carlos de Almeida
Gaspar
-21.000
L
Jose Maria Bezerra da
Silva
-23.800
L
Marcelo Jose Konte
-128.800
L
Marcos Duarte Santos
-14.000
L
Francisco Ribeiro de
Magalhaes Filho
-56.000
L
Leivi Abuleac
-56.000
L
Maria Lucia Branco Sette
-14.000
L
65
RJ
CMIG4
CFI
NE
08/02/00
Eduardo Vieira de
Carvalho
-7.750
L
71,1%
David Bensussan
-15.500
L
Francisco H. de Siqueira
Carvalho de Araujo
-15.500
L
Jose Maria Bezerra da
Silva
-15.500
L
66
RJ
CMIG4 CFN
NE
09/02/00
Antonio Carlos Borges
Camanho
-56.000
L
62,0%
67
RJ
BESP4 CFO NE
10/02/00
Horacio Pires Adao
-50.400
L
64,1%
SGGK DTVM Ltda.
-21.600
L
Gerson Scaciota Rebane
-10.900
L
Silvio Luiz Laudisio
Leonhardt
-10.900
L
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
-14.500
L
Moise Candi Ajami
-71.800
P
Isaac Michaan
-35.900
P
68
RJ
BBDC4 CFE
NE
11/02/00
Carlos Eduardo Carneiro
Lemos
-375.000
L
30,2%
69
RJ
TERJ4
CFJ
NE
11/02/00
Estela dos Santos
Mendes
-282.000
L
35,6%
70
RJ
LIGH3
CFJ
NE
14/02 a
16/03/00
Alexandre de Athayde
Francisco
-10.000
L
23,9%
Diivisa Factoring Ltda.
-6.000
L
Jose Luiz Leao Vieira
-10.000
L
Adir Pereira Keddi
-10.000
L
Mario Poppe de Miranda
Pacheco
-10.000
L
Jorge Carneiro de Oliveira
4.000
L
Americainvest CCTVM
Ltda.
-30.000
L
Colheita Participaçao
Ltda.
-14.000
P
Fabio Roberto Isaack
-14.000
P
71
RJ
PTIP4
CFH
NE
17/02/00
Silvio Luiz Laudisio
Leonhardt
-28.250
L
61,4%
Gerson Scaciota Rebane
-28.250
L
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
-56.500
L
72
RJ
BESP4 CFH
NE
22/02/00
Jose Duclerc Moretti
Santana
-104.900
L
73,4%
73
RJ
BESP4 CFH
NE
23/02/00
Jose Duclerc Moretti
Santana
-39.800
L
73,4%
13/54

74
RJ
BESP4 CFH
NE
25/02/00
Jose Duclerc Moretti
Santana
-40.160
L
74,4%
75
RJ
VALE5
CFK
NE
23/02/00
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
-11.000
L
37,4%
Gerson Scaciota Rebane
-11.000
L
Silvio Luiz Laudisio
Leonhardt
-11.000
L
Banco Pebb S.A.
-612.500
L
76/77
RJ
TLPP4
CHB NE
22/03 a
21/08/00
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
-266.420
L
55,6%
Stock Maxima Gold FRF
CE
222.000
L
Empase Empresa Argos
de Segurança Ltda.
-76.500
L
FMIA CL Infra Part
-55.500
P
Winner FIA
-55.500
P
Iris FIF
-111.000
P
FMIA CL Telepart
-166.500
P
The First Stock Equity
Fund LLC
-216.000
P
78
RJ
PTIP4
CHA NE
06/04 a
21/08/00
Antonio Jose de Almeida
Carneiro
-390.000
L
54,3%
(1) RE indica reversão; EX indica exercício; NE indica não exercício.
(2) Resultado com opções dos comitentes que atuaram na mesma cadeia de negócios da Real Grandeza
(3) L indica que o comitente foi contraparte da Real Grandeza no lançamento de opções; P indica que, embora não tenha negociado em contraparte à
Real Grandeza, participou da cadeia de negócios iniciada com o lançamento de opções pela Real Grandeza.
(4) Relação entre o preço médio do negócio e o preço teórico de opções no lançamento.
21. O terceiro período, compreendido entre 2 de maio de 2000 e 31 de dezembro de 2001, foi o período subseqüente ao encerramento das atividades da
BVRJ.
22. Segundo a comissão de inquérito, alguns dos comitentes que participaram do conluio tentaram o prosseguimento dessas operações na Bovespa
utilizando opções de menor liquidez, mas, em virtude da maior liquidez e transparência do ambiente da Bovespa, não obtiveram êxito. As características
das OE desse terceiro período foram:
i. participação de investidores que não haviam figurado anteriormente como contraparte da Real Grandeza;
ii. cessação, pela Real Grandeza, na realização de operações, a partir de 19 de julho de 2001, embora os preços praticados
estivessem mais próximos dos considerados justos; e
iii. aumento da relação entre os prêmios recebidos pela fundação e os preços das opções calculados pelo modelo B&S, que passou a
ser próxima de 90%; em 18 das 35 operações, o preço de lançamento obtido pela Real Grandeza situou-se acima de 70% do preço
teórico.
23. Ainda assim, diversas OE foram consideradas irregulares, sobretudo as que tiveram participação de Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, Gerson Scaciota
Rebane e Luiz Laudísio Leonhardt.
24. As 35 operações realizadas na Bovespa encontram-se a seguir demonstradas:
OE
Bolsa
Ativo
Série
Sit.
Período
Contrapartes
Resultado
Contrap.
ou
Pr.
Neg./
Contrapartes Lançam.
Pr.
Teórico
(1)
(2)
(3)
(4)
79
SP
PTIP4
PTIPH1
NE
02/05/00
Majesty FMIA CL
-56.840
L
46,4%
80
SP
BRAP4
BBDCJ1
RE/E/
NE
20/06 a
16/10/00
Franklin Delano Lehner
56.960
L
77,3%
Celso Deslandes
11.100
L
Jane Dantas Faria
7.500
L
Caio Tacito Giordan da
Silva
-2.650
L
Fernando Concilio
César
2.290
L
Robson Marques da
Silva
2.675
L
Jose Orlando Leite
Cavalcanti
-15.000
L
14/54

Gabriel Paulo Gouvea
de Freitas Junior
-1.927
L
Maria Lucia Branco
Sette
25.000
L
Exata S.A. CTVM
6.220
P
Angela Beatriz Jardim
-170
P
Suzana Beatriz Jardim
15
P
Elcio Roberto Bonatto
-380
P
Gervasio Gilani
-2.000
P
Julio Florindo
-200
P
Rodolfo Faustino Garcia
-520
P
Sebastiao Pereira
Cerqueira
-1.100
P
Boris Kogan
-300
P
81
SP
BRAP4 BBDCJ10 EX/NE
28/06 a
16/10/00
Julio Manoel Vilarico de
Moura
-8.638
L
82,5%
Maria de Fatima
Schaefer
-49.158
L
Donizetti Marques
-2.150
P
82/83
SP
VALE5 VALEJ14
NE
23/06 a
16/10/00
Silvio Luiz Laudisio
Leonhardt
-10.500
L
85,0%
Gerson Scaciota
Rebane
-10.500
L
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
-205.800
L
Alessandra Soares de
Andrade Hidalgo
-4.200
L
84
SP
PETR4 PETRL79
NE
01/08 a
18/12/00
Fabiano Viana Romano
-1.375
L
56,9%
Paulo Serra Netto
Lerner
2.250
L
Nelson Laerte Ferreira
de Lima
-5.240
L
Simpos Ventures Ltd.
11.984
L
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
-22.500
L
Gerson Scaciota
Rebane
-18.120
L
Jose Oswaldo Morales
Junior
-600
L
Silvio Luiz Laudisio
Leonhardt
-3.900
L
85
SP
PETR4 PETRL65
NE
02/08 a
18/12/00
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
-34.995
L
76,1%
Silvio Luiz Laudisio
Leonhardt
-32.305
L
Gerson Scaciota
Rebane
-5.044
L
Alessandra Soares de
Andrade Hidalgo
-3.520
P
Helena Maria Strang
Ciasca
-4.060
P
Gerson Scaciota
Rebane
-700
P
86
SP
PETR4 PETRB7
EX
06/11/00
a
19/02/01
Gerson Scaciota
Rebane
-17.150
L
66,2%
Silvio Luiz Laudisio
Leonhardt
-12.660
L
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
-1.507
L
87
SP
EBTP3
EBTPD2
NE
21/11/00
a
16/04/01
Luiz da Silva Gordo
Amaral
-2.020
L
43,0%
15/54

Rosildo Saraiva de
Souza
-6.140
L
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
-132.660
L
Gerson Scaciota
Rebane
-2.050
L
Silvio Luiz Laudisio
Leonhardt
-14.550
L
Fabio Souza da Silva
-26.000
P
Rodrigo Freitas Poppe
de Figueiredo
-5.200
P
Duarte Miguel Ferreira
Rodrigues Ribeiro
-12.500
P
88
SP
PETR4 PETRB2
RE
07/12/00
a
17/01/01
Silvio Luiz Laudisio
Leonhardt
61.080
L
129,8%
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
132.340
L
Gerson Scaciota
Rebane
61.080
L
89
SP
PETR4 PETRD19 RE/NE
08/12/00
a
16/04/01
Paulo Serra Netto
Lerner
-19.680
L
122,2%
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
264.840
L
The First Stock Equity
Fund LLC
159.800
P
Gerson Scaciota
Rebane
1.380
P
90/91
SP
LIGH3
LIGHD6
NE
05/01 a
16/04/01
Silvio Luiz Laudisio
Leonhardt
18.206
L
39,6%
Gerson Scaciota
Rebane
-6.602
L
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
-13.604
L
The First Stock Equity
Fund LLC
-24.507
P
Bruno Grain de Oliveira
Rodrigues
-10.503
P
92/93
SP
LIGH3
LIGHF1
NE
10/01 a
18/06/01
Rosildo Saraiva de
Souza
435
L
43,1%
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
-29.935
L
Gerson Scaciota
Rebane
-24.300
L
Silvio Luiz Laudisio
Leonhardt
-24.300
L
94
SP
EBTP3 EBTPD32
NE
11/01 a
16/04/01
Gerson Scaciota
Rebane
-21.460
L
41,3%
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
-39.990
L
Silvio Luiz Laudisio
Leonhardt
-22.150
L
Alberto Vespoli Takaoka
-46.490
L
Joao Francisco
Bandecchi Perestrello
de Vasconcelos
-24.150
L
95
SP
EBTP3 EBTPD33
NE
12/01 a
16/04/01
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
-5.960
L
44,4%
Joao Francisco
Bandecchi Perestrello
de Vasconcelos
-72.140
L
96
SP
TERJ4 TERJD23
NE
12/01 a
16/04/01
Bruno Grain de Oliveira
Rodrigues
-17.250
L
66,7%
16/54

Gayle Rozane
Guilherme Mendes
Lemos
-3.510
L
97
SP
CGAS4 CGASD7
NE
05/02 a
16/04/01
Juan Carlos Ramirez
Vilanueva
-240.000
L
78,7%
98
SP
PETR4 PETRF62
NE
14/02 a
18/06/01
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
-21.090
L
136,4%
Silvio Luiz Laudisio
Leonhardt
-3.000
L
Joao Francisco
Bandecchi Perestrello
de Vasconcelos
-3.800
L
99
SP
VALE5 VALEF10
EX
22/02 a
18/06/01
The First Stock Equity
Fund LLC
18.000
L
85,9%
Banco Santander Brasil
S.A.
-50.730
P
100/101
SP
PETR4 PETRH58 RE/NE
19/03 a
20/08/01
Silvio Luiz Laudisio
Leonhardt
39.003
L
102,2%
Gerson Scaciota
Rebane
22.613
L
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
75.894
L
Senso CCVM S.A.
-8.550
P
102/105/
SP
CGAS4 CGASH5
NE
10/04 a
20/08/01
Romanche Investment
Corporation, LLC
-100.000
L
41,4%
/106
Banco Prosper S.A.
-425.700
L
Silvio Luiz Laudisio
Leonhardt
-20.000
L
Gerson Scaciota
Rebane
-30.600
L
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
20.210
L
Instituto Geiprev de
Seguridade Social
-40.210
P
103
SP
CGAS5 CGASH7
NE
11/04 a
20/08/01
Romanche Investment
Corporation, LLC
-18.000
L
39,4%
The Maxima
Multiportfolio Fund LLC
-132.000
L
Utilities Emerging
Markets Fund LLC
-42.000
P
104
SP
CGAS5 CGASH8
NE
12/04 a
20/08/01
Banco Prosper S.A
-256.650
L
39,5%
Franklin Delano Lehner
-13.600
P
Luciano Cesar
Ongaratto
-4.750
P
107
SP
EBTP4 EBTPH13
NE
23/04 a
20/08/01
Sul America Dinamico
FIF – 60
-96.000
L
58,0%
Paulo Roberto Ramos
-4.000
L
108
SP
EMBR3 EMBRJ2
NE
15/06 a
15/10/01
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
-27.000
L
93,8%
109
SP
EMBR3 EMBRJ2
NE
18/06 a
15/10/01
Gerson Scaciota
Rebane
-24.925
L
88,0%
Silvio Luiz Laudisio
Leonhardt
-24.925
L
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
-49.850
L
110/111
SP
EBTP3
EPTPL3
NE
11/07 a
17/12/01
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
-125.412
L
117,4%
Silvio Luiz Laudisio
Leonhardt
-62.874
L
17/54

Gerson Scaciota
Rebane
-26.200
L
Silvana Leonhardt
1.300
L
Number One Clube de
Investimento
-25.200
L
The First Stock Equity
Fund LLC
-23.164
L
112/113
SP
PETR4 PETRL60
NE
18/07 a
17/12/01
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
-179.000
L
94,6%
Silvana Leonhardt
-12.500
L
(1) RE indica reversão; EX indica exercício; NE indica não exercício.
(2) Resultado com opções dos comitentes que atuaram na mesma cadeia de negócios da Real Grandeza
(3) L indica que o comitente foi contraparte da Real Grandeza no lançamento de opções; P indica que, embora não tenha negociado em contraparte à
Real Grandeza, participou da cadeia de negócios iniciada com o lançamento de opções pela Real Grandeza.
(4) Relação entre o preço médio do negócio e o preço teórico de opções no lançamento.
25. Assim, as 113 OE analisadas pela comissão de inquérito foram consideradas pré-combinadas com a finalidade de obter de lucros em detrimento da Real
Grandeza.
26. Em seguida, a comissão de inquérito decompôs essas 113 OE pelo seu desfecho: de um lado enumerou as OE nas quais as opções foram recompradas
pela Real Grandeza ou que resultaram em exercício das ações subjacentes; de outro, listou os casos em que as opções expiraram.
27. Essa análise permitiu à comissão de inquérito extrair algumas conclusões.
28. O elevado investimento efetuado pela Real Grandeza foi remunerado a taxas reduzidas, quando comparadas às taxas que remuneraram os
investimentos efetuados pelas contrapartes da fundação.
29. Quando as ações se valorizavam, excedendo o preço de exercício das opções lançadas, o ganho da Real Grandeza se limitava a esse preço e as
contrapartes ficavam o retorno adicional das ações. Nesses casos, como a Real Grandeza recebia um prêmio considerado baixo, ela estaria em posição
mais vantajosa se simplesmente tivesse mantido as ações, sem lançar opções de compra sobre elas.
30. Traduzindo em números, essa situação ocorreu em 38 OE. Nelas, a Real Grandeza investiu um total R$138.975 mil. Seu resultado no mercado à vista
foi de R$43.563 mil, mas o prejuízo de R$27.556 mil no mercado de opções reduziu o retorno para R$16.006 mil. Se as opções tivessem sido lançados
pelos preços justos, o retorno final teria sido de R$20.222 mil. Já suas contrapartes investiram R$6.911 e obtiveram lucro de R$27.530 mil.
31. Por outro lado, quando as ações se desvalorizavam, a Real Grandeza suportava o prejuízo, que não era compensado pelos baixos prêmios recebidos no
lançamento de opções sobre tais ações.
32. Traduzindo em números novamente, foram 75 as OE em que isso ocorreu. Nelas, o prejuízo total da Real Grandeza foi de R$22.503 mil, causado pela
desvalorização das ações e já levando em conta os prêmios recebidos no lançamento de opções. Se as opções tivessem sido lançadas pela Real
Grandeza ao preço justo, o prejuízo teria sido de R$10.242 mil. Quanto a suas contrapartes, tiveram prejuízo de R$11.398 mil.
33. No cômputo geral, a Real Grandeza teria suportado o custo de carregamento das ações em sua carteira e, quando tais ações se valorizavam, suas
contrapartes é que se beneficiavam disso. Isso teria causado seu prejuízo de R$6.947 mil. Aos preços justos segundo o modelo B&S, ela teria tido um
lucro de R$9.185 mil.
34. Esse padrão de resultados reforçou a percepção de que havia um conluio envolvendo diversas pessoas auferindo lucros em detrimento da Real
Grandeza, como mencionado anteriormente. Todos teriam infringido o item I da Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979.
35. A prática não-equitativa teria ficado demonstrada pela situação de desequilíbrio entre a Real Grandeza e suas contrapartes, conforme descrito acima.
36. As operações também seriam fraudulentas, pois, disfarçadas de operações legítimas, buscavam ocultar dos órgãos de fiscalização seu verdadeiro
objetivo: proporcionar lucros às contrapartes da Real Grandeza, em detrimento dela.
37. Finalmente, segundo a acusação, se não fosse pelo interesse em viabilizar a transferência de resultados, nenhuma operação teria sido realizada. Disso
se extrai que tais operações criaram condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários.
1. Argumentos Comuns da Defesa
Prescrição
1. As operações ocorreram entre abril de 1999 e julho de 2001. Como se sabe, a Lei no 9.783, de 23 de novembro de 1999, fixou em cinco anos o
prazo para a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública. Caso nenhuma causa interruptiva da prescrição tenhaocorrido até julho
de 2006, todos os fatos estarão prescritos.
2. Cientes disso, os acusados suscitam – para em seguida contra-argumentar – uma série de fatos nos quais imaginam que a CVM poderia
identificar um marco de interrupção do prazo prescricional.7
3. O primeiro marco imaginado pelos acusados foram os atos de investigação realizados ainda pela SPC. Mas, segundo eles, isso não seria
suficiente para interromper a prescrição, porque a SPC não tem competência para punir os supostos ilícitos apurados.
4. Os acusados supuseram então um segundo marco. Logo após receber a denúncia encaminhada pela SPC, em novembro de 2004, a CVM
realizou análises internas e solicitou informações à Bovespa. Os acusados trabalharam com a hipótese de essas medidas terem interrompido a
prescrição.
5. Novamente, porém, concluíram que não houve interrupção. Primeiro, porque tais medidas não lhes foram comunicadas. Segundo, e
principalmente, porque tais medidas não poderiam ser consideradas atos de apuração dos fatos.
6. Isso seria conseqüência lógica do art. 2o da Deliberação CVM no 538, de 5 de março de 2008, segundo o qual a apuração de irregularidades pela
CVM se dá por meio de inquérito; antes de instaurado o inquérito, portanto, não poderia ter ocorrido o ato de apuração a que se refere o art. 2o, II,
da Lei 9.873, de 1999:
18/54

Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:
(...)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
(...)
7. A possibilidade seguinte cogitada pelos acusados foi a instauração do inquérito, com a designação da comissão responsável por sua condução, o
que ocorreu em dezembro de 2006. O contra-argumento nesse caso é de que apenas ato específico dirigido ao acusado é capaz de interromper a
prescrição.
8. Segundo muitos acusados, interpretar a norma de outro modo teria o efeito prático de tornar a pretensão punitiva da administração imprescritível;
bastaria a realização de diligências internas para que o prazo fosse reiteradamente reiniciado. Isso não atenderia a finalidade de segurança
jurídica que o instituto da prescrição procura alcançar.
9. Atentos para a existência de precedentes da CVM que rejeitam esse argumento, alguns acusados questionaram os fundamentos que vêm sendo
utilizados pela autarquia para enfrentar a questão. Para eles, as decisões que negam a necessidade de comunicação específica e individual aos
acusados para interromper a prescrição assimilaram indevidamente à análise da prescrição uma discussão distinta, qual seja, se a CVM pode ou
não realizar investigações sigilosas.
10. Assim, a questão da prescrição teria se polarizado da seguinte forma: os que defendem que a CVM pode realizar investigações sigilosas
entendem que não é necessário comunicar os envolvidos para interromper a prescrição; os que consideram que a CVM não pode conduzir
investigações em sigilo entendem que a prescrição só se interrompe com a ciência dos investigados.
11. Porém, essa relação entre as duas questões seria falaciosa. A investigação pode ser sigilosa, até para que atinja as finalidades a que se destina,
mas a prescrição só se interromperá contra o investigado se ele tiver ciência de sua existência. Se adotado esse raciocínio, a instauração do
processo não teria interrompido a prescrição.
12. O próximo evento que os acusados imaginaram como possivelmente interruptivo da prescrição foi o recebimento de ofícios endereçados pela
comissão de inquérito.
13. Muitos aceitaram que a prescrição tenha se interrompido nesse momento. Outros, porém, argumentam que os ofícios continham apenas
questionários sobre aspectos objetivos de operações, sem que lhes fosse possível ter ciência exata do que estava sendo investigado. Para esses,
apenas a intimação para apresentação de defesa seria um ato capaz de interromper a prescrição.
14. Nesse estágio, contudo, a prescrição já teria atingido todos os atos investigados no processo.
15. Finalmente, muitos acusados complementam o argumento da prescrição com a alegação de que o prazo de guarda dos documentos que
permitiriam reconstituir os fatos descritos na acusação também foi excedido. Assim, não lhes teria sido possível exercer sua defesa.
Precificação das Opções
16. A comissão de inquérito analisou os prêmios das opções lançadas pela Real Grandeza com base no modelo de B&S, minimizando os critérios que
os representantes da instituição alegaram utilizar para essa finalidade.
17. Segundo diversos acusados, isso foi um erro. O método B&S não é obrigatório, não era difundido no mercado à época, nem é o único método de
apreçamento de opções.
18. O mercado utiliza outros métodos de precificação, o que explicaria a diferença entre os resultados obtidos. Diversos estudos já documentaram
significativas diferenças entre os preços e volatilidades obtidos com a aplicação de modelos teóricos e os efetivamente praticados pelos
investidores.
19. Mesmo no próprio modelo de B&S, é possível chegar-se a mais de um preço, dependendo dos parâmetros utilizados. O modelo é especialmente
sensível à volatilidade das ações, que não é um parâmetro diretamente observável.
20. A depender do número de observações, a volatilidade histórica das opções pode ser diferente. Por conseqüência, a volatilidade implícita nas
opções e o seu preço teórico também o serão. A comissão de inquérito aferiu a volatilidade histórica com base em cotações das ações
verificadas nos 21 pregões anteriores aos negócios. Se tivessem sido usados períodos diferentes, os preços justos calculados também seriam
diferentes.8
21. A comissão de inquérito também teria se equivocado ao utilizar, no cálculo do preço justo das opções, o valor pelo qual a Real Grandeza comprou
as ações.9 O correto seria considerar o preço da ação no momento do lançamento das opções. Essa imprecisão seria bastante para desqualificar
quaisquer comparações entre os preços praticados e os justos.
22. Na realidade, o próprio conceito de prêmio justo foi combatido pelos acusados. Segundo alegam, por mais eficientes que fossem os modelos
teóricos de precificação de opções, nenhum deles substituiria o preço real formado em mercado, pela interação de diversos compradores e
vendedores independentes.
Controles da BVRJ
23. Segundo os acusados, um indicativo importante sobre a lisura dos prêmios exigidos pela Real Grandeza é que eles se submeteram aos diversos
procedimentos de controle da BVRJ.
24. Segundo os acusados, a BVRJ:
i. determinava o valor mínimo e máximo dos prêmios das opções a serem lançadas;
ii. submetia as operações de lançamento de cada nova série de opções a procedimentos especiais, buscando assegurar maior
transparência e a livre formação do preço; e
iii. realizava procedimentos especiais para operações nas quais o preço se revelava, de forma significativa, superior ou inferior aos
praticados no mercado ou por ela estabelecidos em razão da aplicação do modelo B&S.
25. Além disso, os negócios cursados na BVRJ não permitiam a identificação de contrapartes.
26. Para os acusados, a existência dessas medidas reforça a legalidade das operações e induz à conclusão de que, se houve um conluio, a BVRJ foi
parte dele. Como nenhuma acusação foi dirigida à BVRJ, a comissão de inquérito deveria ser coerente com seus pressupostos e atribuir alguma
importância às medidas de controle que ela impunha ao mercado.
19/54

Lógica das Operações
27. Alguns acusados buscaram explicar a lógica das operações de financiamento envolvendo compra de ações e lançamento de opções de compra,
dado que a comissão de inquérito, segundo alegam, teria adotado premissas incompatíveis com os objetivos e limitações de tal operação.
28. Como se sabe, nessas operações o titular das ações e lançador das opções limita seu ganho em caso de alta. Em contrapartida, como recebe
prêmio pelo lançamento de opções, seu prejuízo em caso de queda das ações é menor.
29. Segundo muitos acusados, a comissão de inquérito ignorou esse fato. Ao afirmar reiteradamente que a Real Grandeza teria lucrado mais se
simplesmente comprasse e vendesse ações, a acusação desconsidera que isso implicaria maior risco e que a fundação não tinha como antever o
resultado das operações.
30. A acusação também teria ignorado que, mesmo no caso de desvalorização das ações, a perda suportada pelo seu titular é apenas potencial, já
que as ações permanecem em carteira e podem se beneficiar de uma posterior recuperação do mercado. Já as opções expiram após o seu
vencimento e deixam de limitar o futuro ganho de quem as lançou.
31. Por outro lado, exatamente em razão da duração limitada das opções, prosseguem os acusados, seu titular corre maiores riscos. Se na data de
vencimento o valor do ativo subjacente for inferior ao preço de exercício, a opção expira sem valor algum. Como o titular corre maiores riscos, é
natural que seu retorno também seja maior, como ocorreu com as contrapartes da Real Grandeza em muitos casos.
32. A Real Grandeza sempre soube de tudo isso e, portanto, fez uma escolha consciente ao cursar as operações. Se essa escolha foi ou não
adequada, se ela revelou-se ou não exitosa, isto seria uma questão afeta apenas à própria Real Grandeza e não às suas contrapartes e
corretoras.
Insuficiência Probatória
33. Mesmo se o prêmio das opções pago pela Real Grandeza pudesse ser tido como um indício de irregularidade, seu valor probatório seria
modesto, segundo os acusados. Como a CVM, o CRSFN e diversos tribunais já decidiram reiteradamente, os indícios só podem gerar
condenação se forem concatenados, concludentes e graves.
34. A mera divergência de preços apurada pela comissão de inquérito não reúne tais características. Não é porque a Real Grandeza lançou opções a
prêmios baixos que terá sido vítima de um conluio para fraudá-la.
35. Além disso, existem indícios que apontam em sentido contrário ao sugerido pela acusação:
i. muitos acusados sofreram prejuízos, o que é incoerente com a tese de que participaram de uma fraude para obter vantagens em
detrimento da Real Grandeza;
ii. muitos acusados tiveram atuação esporádica, às vezes limitada a uma única operação, o que torna improvável que tenham
participado de uma comunhão de esforços com outras pessoas para lesar a Real Grandeza; e
iii. as relações pessoais apontadas pela comissão de inquérito entre os acusados são frágeis ou inexistentes.

Materialidade e Individualização
36. De acordo com vários acusados, as deficiências da acusação vão além da mera insuficiência de provas. Quase todos consideraram vagas e
imprecisas as imputações feitas pela comissão de inquérito.
37. Tais imputações, segundo alegam, não individualizaram as condutas nem demonstraram o nexo de causalidade adequada entre elas e o
resultado produzido, tornando difícil até mesmo a compreensão da tese da acusação e o exercício do direito de defesa.
38. Esse foi um argumento explorado especialmente pelas corretoras e profissionais a elas ligados, a quem competia executar ordens da Real
Grandeza ou de suas contrapartes.
39. Para esse subconjunto de acusados, a imprecisão da comissão de inquérito não lhes permitiu acompanhar o raciocínio desenvolvido para
estender a eles uma imputação que, mesmo que tenha ocorrido, excedia suas responsabilidades de meros executores de ordens, obrigados a
seguir as instruções de seus clientes.10
40. Adicionalmente, os intermediários destacam que não possuíam elementos para duvidar da legalidade das operações. As próprias bolsas
possuem procedimentos para impedir irregularidades nas negociações de ativos. Se tais procedimentos não apontaram a existência de possíveis
ilícitos, os intermediários envolvidos tampouco podiam detectá-los.
41. Muitos viram na acusação a intenção de lhes atribuir responsabilidade objetiva, o que entendem ser impossível. Pela proximidade entre o direito
penal e o direito administrativo sancionador, eles se sujeitam a um conjunto comum de regras e princípios, dentre os quais a vedação à
responsabilidade objetiva.
Atipicidade
42. Os acusados sustentam que suas condutas não se subsumem aos tipos definidos na Instrução CVM no 8, de 1979, pelas razões descritas a
seguir.
43. A prática não-equitativa pressupõe um desequilíbrio entre as partes. No caso, o desequilíbrio que se alega ter existido foi decorrente da
comparação entre os prêmios recebidos pela Real Grandeza e os prêmios corretos segundo o modelo de B&S.
44. Todavia, os parâmetros para uso do modelo B&S estavam amplamente divulgados, tanto que a acusação usou-os para calcular os prêmios. Não
havia, portanto, desequilíbrio de informação.
45. A decisão da Real Grandeza de não utilizar as informações disponíveis foi exclusivamente sua. Ela não pode ser imputada a terceiros, a menos
que se provasse sua influência nas decisões da fundação. E essa prova não teria foi produzida.
46. A criação de condições artificiais de oferta, demanda ou preço foi negada pelo seguinte:
i. vários defendentes sustentaram que o volume negociado individualmente por eles foi irrisório comparado com o total;
ii. não houve nenhum indício de que o mercado ou os investidores foram influenciados por conta das operações dadas por irregulares;
e
iii. se o conluio realmente existisse, ele se justificaria por si só; não haveria razão para alterar o fluxo de ordens ou quaisquer
20/54

parâmetros de mercado.
47. Já o tipo operação fraudulenta exige para sua caracterização que:
i. o agente tenha disposição subjetiva de enganar terceiros para enganar a vítima e com isso auferir vantagem patrimonial; e
ii. a vítima tenha sido de fato enganada e por isso experimentado uma perda indevida.
48. Nada disso teria acontecido. Os acusados não enganaram a Real Grandeza e nem há provas disso no processo. Tampouco a Real Grandeza se
mostrou enganada – ela abertamente afirmava ter critérios próprios para precificar opções e com base neles decidiu seus negócios.
49. Além de tudo isso, prosseguem os acusados, não basta que eles tenham obtido por efeito um dos resultados previstos na Instrução CVM no 8, de
1979; a caracterização da infração exige o dolo específico, ou seja, é necessário que os acusados tenham agido visando especialmente à
obtenção de tais efeitos. Isso também não teria sido provado.
50. Segundo os acusados, a disparidade entre fatos e fundamentos jurídicos é tal que não haveria como, nesse processo, a CVM condenar alguém e
atender o princípio da motivação dos atos administrativos.
Conflito de Normas
51. A comissão de inquérito pretende responsabilizar os acusados por três infrações distintas. Contudo, o bem tutelado pelos dispositivos citados é o
mesmo: o funcionamento normal do mercado. Por isso, ao se adotar a tese da acusação, um mesmo ilícito seria punido várias vezes, o que não é
aceitável diante dos princípios do direito sancionador.
Absolvição em Caso Análogo
52. O colegiado absolveu todos os acusados no PAS CVM 03/05, apreciando situação similar ao presente caso. Na ocasião, foram acolhidos diversos
dos argumentos acima.
2. Individualização de Condutas e Defesas
1. Para a comissão de inquérito, os acusados formavam blocos distintos de pessoas unidas por laços de amizade, profissão ou parentesco.
Primeiro Bloco
1. O primeiro bloco é composto por José Carlos de Carvalho Dias e por pessoas a ele relacionadas, os quais teriam:
i. comprando opções da Real Grandeza e vendido essas opções para José Carlos de Carvalho Dias;
ii. realizando operações similares às de José Carlos de Carvalho Dias;
iii. comprado opções de José Carlos de Carvalho Dias; ou
iv. atuando como anteparo entre José Carlos de Carvalho Dias e outro comitente.
2. José Carlos de Carvalho Dias
1. Nas operações questionadas, José Carlos de Carvalho Dias auferiu lucro de R$6.882.311,36, o maior apurado pela comissão de inquérito.
Suas operações ocorreram entre abril e novembro de 1999.
2. Questionado pela comissão de inquérito, prestou os seguintes esclarecimentos:
i. era cliente de diversas corretoras;
ii. não manteve contato com a Real Grandeza ou pessoas ligadas;
iii. foi o responsável pelas operações em seu nome, sem ter recebido sugestão de terceiros;
iv. em relação à sua estratégia, atuava buscando hedge, taxa de juros ou tendência de mercado;
v. é amigo ou conhecido de Gilberto da Silva Zalfa; Renato Mamede Noval; Antonio Carlos Borges Camanho; Cássio Ribeiro Correa;
Luiz Antonio Sales de Mello; e Luiz Carlos Pires de Araújo;
vi. não tem relações com outras pessoas que a comissão de inquérito agrupou nesse primeiro bloco de acusados.
3. Ex-funcionário da Agenda, José Carlos de Carvalho Dias permanecia em sua mesa de operações, atendendo clientes, como declarou o
Banco Sul América S.A..
4. O relatório de controle da gerência de operações de investimento da Real Grandeza indicava "José Carlos" como operador da Agenda
responsável por atender a Real Grandeza na OE 31.
5. Nessa OE, especificamente, ele próprio foi a contraparte da Real Grandeza, auferindo lucro de R$1.490 mil.
6. José Carlos de Carvalho Dias foi sócio, dentre outros, de Carlos Eduardo Carneiro Lemos e Ricardo Siqueira Rodrigues na Six Flags,
empresa que possuía o mesmo endereço da filial da Novinvest no Rio de Janeiro.
7. Apurou-se, ainda, que Carlos Renato Mamede Noval, por ele próprio identificado como seu amigo, atendeu a Real Grandeza no
lançamento das opções nas OE 21 e 23.
8. José Carlos de Carvalho Dias obteve os seguintes resultados com compra e reversão ou exercício de opções:
OE
no.
Corretora
RG
Resultado R$
Compra em contraparte a
Venda/exercício em
contraparte a
2
-
(157.100,00)
Gayle Mendes Lemos
Merrill Lynch Part.
Fin.
3
-
(297.500,00)
Gayle Mendes Lemos
Carlos E. Carneiro
Lemos
4
-
40.000,00
Gayle Mendes Lemos
Banco Sul América
21/54

11
-
(246.000,00)
Carlos Eduardo Carneiro Lemos
Não identificado
19
-
440.082,70
Carlos E. C. Lemos e Ricardo Siqueira
Rodrigues
Merrill Lynch Part.
Fin.
20
A

194.166,00
Guilherme Q Siepmann
Luiz Carlos Pires de
Araújo
20
B
Senior/Agenda

LC Pires de Araújo e Paulo Bello
Real Grandeza (*)
21
Agenda
75.000,00
Real Grandeza
Banco BBA
Creditanstalt
23
Agenda
54.117,47
Luiz A. Salles de Mello, LC Pires de
Araújo e Guilherme Q. Siepmann
Real Grandeza (*)
26
Senior/Equipe
2.322.095,00
Gayle Mendes Lemos
Real Grandeza (*)
27
Americainvest
2.384.700,00
Virgílio Lopes
Real Grandeza (*)
30
Americainvest
4.018.550,00
Glayde Cordeiro/Paulo Bello
Real Grandeza (*)
31
-
1.489.625,67
Alexandre Aguiar de Carvalho
CSFB Global FRF
Obs.: O (*) indica que houve exercício.
9. Quando vendeu opções e foi exercido posteriormente:
OE no.
Corretora RG
Resultado – R$
Venda em contraparte a
Exercido por
22
Senior/Equipe
(1.765.440,00)
Real Grandeza
Merrill Lynch Part. Fin.
24
Senior/Equipe
(8.190,00)
Real Grandeza
Fábio Sequeiros de Aguiar
25
Americainvest
(503.190,00)
Real Grandeza
Cassio Ribeiro Correa
Obs.: Fábio Sequeiros e Cassio Ribeiro Correa haviam comprado da Real Grandeza as opções sobre Petrobras PN, com mesma data de
vencimento. A Merrill Lynch Part. Fin. adquiriu as opções de Ricardo Siqueira Rodrigues, o qual as havia adquirido da Real Grandeza.
10. E nos seguintes casos, adquiriu opções que expiraram sem exercício:
OE no.
Resultado R$
Compra em contraparte a
Venda/exercício em contraparte
a
1
(140.000,00)
Gayle Mendes Lemos
-
5
(230.000,00)
Gayle Mendes Lemos
-
9
(268.000,00)
Fábio Sequeiros de Aguiar
-
10
(207.000,00)
Carlos E. Carneiro Lemos
-
12
(187.500,00)
Carlos E. Carneiro Lemos
-
13
(126.000,00)
Carlos E. Carneiro Lemos
-
Obs.: Gayle Mendes Lemos, Fábio Sequeiros de Aguiar e Carlos Eduardo Carneiro Lemos compraram as opções lançadas pela Real
Grandeza.
11. Como se verá ao longo do relatório, algumas das contrapartes de José Carlos de Carvalho Dias eram ligadas entre si e também atendiam
a Real Grandeza em outras corretoras.
12. Tudo isso, para a comissão de inquérito, demonstra a participação de José Carlos de Carvalho Dias no conluio que visava apurar lucros
ilícitos em detrimento da Real Grandeza.
13. Em sua defesa, José Carlos de Carvalho Dias inicialmente recorreu a diversos argumentos comuns a outros acusados e já resumidos
acima. Sobre sua situação em especial, declarou que:
i. atuou como profissional de mercado durante mais de 10 anos, sendo considerado especialista no mercado de opções, conforme
reportagens anexas à sua defesa;
ii. entre 1998 e 2001, foi um mero investidor, atuando pela Agenda e por outras corretoras;
iii. à época das operações investigadas, era a pessoa física que mais atuava no mercado de capitais brasileiro, sobretudo no de
opções;
iv. não atendia clientes da corretora Agenda; passava algum tempo na corretora cuidando apenas de seus próprios negócios;
v. deixou o mercado de capitais em 2001, quando sofreu sua última quebra;
vi. as operações analisadas na acusação são apenas uma fração do seu total de negócios, os quais, no geral, lhe trouxeram grande
prejuízo;
vii. não sabia quem eram as contrapartes de suas operações;
viii. não mantinha relações com a Real Grandeza ou seus dirigentes;
ix. a sociedade de que participava, em conjunto com outros acusados nesse processo, foi constituída depois das operações
investigadas e não tem relação com o mercado de capitais.
3. Carlos Eduardo Carneiro Lemos
22/54

1. Nas operações questionadas, Carlos Eduardo Carneiro Lemos auferiu lucro de R$57.943,00.
2. À época dos fatos, atuava na mesa de operações da Novinvest, onde era responsável por atender a Real Grandeza. Era casado com
Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos, que foi operadora de mesa das corretoras Fator e Senior, nas quais também atendia a Real
Grandeza.
3. De fato, nas OE 16, 17 e 19, quando atuou em contraparte à Real Grandeza, essa fundação atuou pela corretora Senior e foi atendida por
sua esposa.
4. Carlos Eduardo Carneiro Lemos alegou que foi o responsável por todas as operações em seu nome, não tendo recebido sugestões de
terceiros. Informou, porém, que não se recorda da estratégia e fundamento econômico empregados.
5. Além de sua esposa, Carlos Eduardo Carneiro Lemos identificou como seus conhecidos: Glayde Rosângela Guilherme Mendes Cordeiro;
Carlos Renato Mamede Noval; Gilberto da Silva Zalfa; Fábio Sequeiros de Aguiar; José Carlos de Carvalho Dias; Ricardo Siqueira
Rodrigues. Como já visto, foi sócio desses dois últimos na Six Flags.
6. Afirmou, ainda, que quando foi operador de bolsa manteve contato por telefone com José Dias da Silva e Antonio Yoshio Mizuno, ambos
da Real Grandeza.
7. Operando pela Novinvest, que repassou as ordens para a Agenda executar, o acusado auferiu os seguintes resultados com opções
vendidas ou exercidas:
OE no.
Período
Corretora R.
GRANDEZA
Resultado –
R$
Compra em
contraparte a
Venda / exercício em
contraparte a
10
02.06 a
04.06.99
Novinvest/Agenda
103.700,00
Real Grandeza
José Carlos de
Carvalho Dias e
Virgilio Lopes
11
30.06 a
02.07.99
Novinvest/Agenda
224.000,00
Real Grandeza
José Carlos. de
Carvalho Dias
12
08.07 a
19.07.99
Novinvest/Agenda
(79.500,00)
Real Grandeza
José Carlos. de
Carvalho Dias
13
21.07 a
27.07.99
Senior/Agenda
(28.000,00)
Real Grandeza
José Carlos. de
Carvalho Dias
14/15
21.07 a
30.09.99
Senior/Agenda
-
Real Grandeza
Merrill Lynch
14/15
21.07 a
14.10.99
Senior/Agenda
(649,50)
Real Grandeza
Real Grandeza (*)
16
26.07 a
29.09.99
Senior/Agenda
12.500,00
Real Grandeza
Real Grandeza (*)
17
27.07 a
29.09.99
Senior/Agenda
(2.607,50)
Real Grandeza
Real Grandeza (*)
19A
06.08 a
12.08.99
Senior/Agenda
19.000,00
Real Grandeza
José Carlos de
Carvalho Dias e
Fernando Mendes.
Castello. Branco de
Oliveira
19B
06.08.99
Senior/Agenda
-
Real Grandeza
-
27
22.10 a
25.10.99
Americainvest
184.500,00
Real Grandeza
Virgilio Lopes
(*) Exercício
8. Opções adquiridas em contraparte à Real Grandeza que expiraram:
OE no.
Praça
Resultado – R$
68
RJ
(375.000,00)
9. A comissão de inquérito salientou que a participação de Carlos Eduardo Carneiro Lemos não foi esporádica, tendo atuado em 11 OE.
10. Foi destacado também que recebeu repasses financeiros de Maximiliano Chinaglia em uma das contas bancárias constantes em suas
fichas cadastrais na Novinvest. Maximiliano Chinaglia afirmou à comissão de inquérito que não estruturava as operações praticadas em
seu nome e repassava os lucros obtidos a terceiros.
11. Por tudo isso, foi acusado de compor o conluio. O acusado não apresentou defesa.
4. Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos
1. Nas operações questionadas, Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos auferiu lucro de R$574.040,00.
2. Esposa de Carlos Eduardo Carneiro Lemos à época dos fatos, participou de 7 OE, entre abril de 1999 e janeiro de 2001. Foi funcionária da
corretora Fator até julho de 1999, quando passou a trabalhar na Senior. Nessas duas corretoras, atendia a Real Grandeza.
3. Declarou-se responsável por todas as operações em seu nome, não tendo recebido sugestões de terceiros. Informou, porém, que não se
recorda da estratégia e fundamento econômico empregados.
4. Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos operou pelas corretoras Fator e Senior, que repassou as ordens para a Agenda executar. Obteve
o seguinte resultado com a compra de opções que tiveram a Real Grandeza como contraparte:
23/54

OE
no.
Período
Corretora
Gayle
Corretora
R. GRANDEZA
Resultado –
R$
Venda em contraparte a
1
06.04 a
07.04.99
Fator
Novinvest/Agenda
40.000,00
José Carlos de Carvalho
Dias
2
09.04 a
12.04.99
Fator
Novinvest/Agenda
56.100,00
José Carlos de Carvalho
Dias
3
28.04 a
29.04.99
Fator
Novinvest/Agenda
76.500,00
José Carlos de Carvalho
Dias
4
29.04 a
30.04.99
Fator
Novinvest/Agenda
105.990,00
José Carlos de Carvalho
Dias
5
30.04 a
03.05.99
Fator
Novinvest/Agenda
115.960,00
José Carlos de Carvalho
Dias
26
25.08 a
30.08.99
Senior/Equipe
Americainvest
183.000,00
José Carlos de Carvalho
Dias e Merrill Lynch Part.
Fin.
96
12.01.01
Senior
Novinvest
(3.510,00)
-
5. Nas OE 1, 2, 3, 4 e 5, foi Carlos Eduardo Carneiro Lemos, marido da acusada, que atendeu a Real Grandeza na Novinvest, corretora
utilizada pela fundação nessas operações. Como já visto, nas OE 13, 14, 15, 16, 17 e 19, ocorreu o inverso: Gayle Rozane Guilherme
Mendes Lemos atendeu a Real Grandeza na Senior e seu marido figurou como contraparte.
6. Acusada de pertencer ao conluio em razão dessas operações, a acusada não apresentou defesa.
5. Glayde Rosângela Guilherme Mendes Cordeiro
1. Nas operações questionadas, Glayde Rosângela Guilherme Mendes Cordeiro auferiu lucro de R$380.000,00.
2. Irmã de Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos, participou de 1 OE, em novembro de 1999. Afirmou ter sido a responsável pelas
operações em seu nome, mas não indicou a estratégia ou o fundamento econômico utilizados.
3. Questionada sobre relações com outras pessoas envolvidas no processo, indicou conhecer apenas Gayle Rozane Guilherme Mendes
Lemos, sua irmã, e Carlos Eduardo Carneiro Lemos, seu cunhado. Negou qualquer contato com a Real Grandeza ou pessoas ligadas.
4. Na OE em que participou, atuou do seguinte modo:
OE
no.
Período
Corretora Glayde
Corretora
R. GRANDEZA
Resultado –
R$
Venda em contraparte a
30
23.11 a
02.12.99
Novinvest/Agenda
Americainvest
380.000,00
José Carlos de Carvalho
Dias e Virgilio Lopes
5. Segundo a comissão de inquérito, a operação foi similar àquelas realizadas por sua irmã, Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos. Virgílio
Lopes figurou como anteparo entre os participantes do conluio, como fazia com freqüência. Isso demonstraria sua participação no conluio.
6. A acusada não apresentou defesa.
6. Virgílio Lopes
1. Nas operações questionadas, Virgílio Lopes auferiu lucro de R$28.500,00.
2. Operando pela Quantia CCTVM Ltda ("Quantia"), realizou os seguintes negócios com opções:
OE no.
Período
Resultado – R$
Compra em contraparte a
Venda em contraparte a
26 (*)
31.08.99 a
20.09.99
(560.000,00)
José Carlos de Carvalho Dias
José Carlos de Carvalho
Dias
27
25.10.99 a
08.11.99
640.500,00
Carlos Eduardo Carneiro
Lemos
José Carlos de Carvalho
Dias
30
26.11.99 a
29.11.99
(52.000,00)
Glayde Rosângela Gilherme
Mendes Cordeiro
Paulo Roberto Bello
Correia. Lima
(*) Nessa operação, Virgílio Lopes primeiro vendeu as opções e depois as comprou.
3. A comissão de inquérito afirma que Virgílio Lopes participou do conluio atuando como anteparo de comitentes integrantes deste grupo,
notadamente José Carlos de Carvalho Dias e Carlos Eduardo Carneiro Lemos.
4. No âmbito do PAS CVM no 16/05, que versa sobre tema similar, o acusado informou que ele próprio tomou a decisão de investimento, com
o objetivo de obter resultado positivo. Nesse processo, o acusado não respondeu aos questionamentos que lhe foram endereçados,
tampouco apresentou defesa.
7. Ricardo Siqueira Rodrigues
1. Nas operações questionadas, Ricardo Siqueira Rodrigues auferiu lucro de R$270.400,00.
2. Funcionário da Novinvest, foi identificado pela corretora como um dos atendentes da Real Grandeza. Ele próprio declarou-se amigo de
Carlos Eduardo Carneiro Lemos, José Carlos de Carvalho Dias, Gilberto da Silva Zalfa e Werles Lopes da Silva.
3. Nas duas OE em que participou, comprou opções da Real Grandeza e vendeu-as a terceiros:
24/54

OE
no.
Período
Corretora
R. GRANDEZA
Resultado –
R$
Venda em contraparte a
19
06.08 a
12.08.99
Senior/Agenda
6.400,00
José Carlos. de Carvalho Dias e Guilherme
Queiroz. Siepmann
22
11.08 a
19.08.99
Senior/Equipe
264.000,00
Merrill Lynch Part. Fin.
4. Na OE 19, a Novinvest repassou suas ordens para a Agenda, onde trabalhavam Gilberto da Silva Zalfa e José Carlos de Carvalho Dias.
5. Para a acusação, isso demonstra sua participação no conluio.
6. Em sua defesa, ao lado dos argumentos comuns a outros defendentes, ponderou que os negócios de que participou – apenas duas OE –
demonstram a irrelevância de sua atuação e não diferem dos negócios habitualmente realizados, de acordo com sua estratégia de
investimento.
7. Tais operações, ambas envolvendo opções sobre ações emitidas pela Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, ativos de altíssima de liquidez,
representaram menos de 3% dos 64 negócios por ele realizados na BVRJ e cerca de 0,16% do total de suas operações, no mercado no
mesmo período.
8. Além disso, o prêmio pago na OE 19 atingiu 82,4% do justo, segundo a comissão de inquérito, o que foi observado em apenas 2,6% dos
negócios da Real Grandeza na BVRJ. Se a comissão estabelecesse um desvio padrão aceitável em relação ao seu preço teórico
calculado, provavelmente teria apartado essa OE daquelas que considerou irregulares.
9. Na OE 22, além de o prêmio estar mais uma vez relativamente próximo ao prêmio teórico (61,6%), a comissão de inquérito desconsiderou
que seus negócios faziam parte de uma trava de baixa, que só obteve êxito porque a ação objeto se desvalorizou.
10. Nos casos em que a Real Grandeza foi sua contraparte, prossegue, ela operou por outras corretoras, que não a Novinvest. Por isso, o
defendente não teria como saber que estava negociando com a Real Grandeza.
11. Finalmente, o defendente acrescentou que possui formação compatível com suas operações, tendo concluído cursos de MBA junto a
COPPEAD/UFRJ e junto à BM&F sobre finanças corporativas e derivativos.
8. Fábio Sequeiros de Aguiar
1. Nas operações questionadas, a acusação inicialmente imputou a Fábio Sequeiros de Aguiar um lucro de R$4.261.190,00, embora
posteriormente tenha reconhecido que o valor foi menor, conforme detalhado abaixo.
2. Fábio Sequeiros de Aguiar informou que é operador de mesa da Novinvest desde 1999 e que, nessa condição, manteve contato com a
Real Grandeza. Disse ainda que foi o responsável pelas operações em seu nome e não recebeu sugestões de terceiros.
3. Também afirmou conhecer: José Oswaldo Morales e Ricardo Siqueira Rodrigues, gerentes da Novinvest; Carlos Eduardo Carneiro Lemos,
Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos e Gilberto da Silva Zalfa; além de José Dias da Silva e Antonio Yoshio Mizuno, operadores da
Real Grandeza.
4. Nas duas OE em que participou, comprou opções da Real Grandeza e em seguida revendeu a José Carlos de Carvalho Dias:
OE no.
Período
Corretora
R. GRANDEZA
Resultado – R$
Venda em contraparte a
9
14.05 a 16.08.99
Novinvest/Agenda
158.000,00
José Carlos de Carvalho Dias
24
19.08 a 20.12.99
Senior/Novinvest
4.103.000,00
José Carlos de Carvalho Dias (*)
(*) Na OE 24, Fábio Sequeiros de Aguiar exerceu José Carlos de Carvalho Dias.
5. A comissão de inquérito ainda destaca que, na OE 9, Fábio Sequeiros de Aguiar colaborou para que as opções lançadas a preços baixos
pela Real Grandeza acabassem em posse de José Carlos de Carvalho Dias.
6. Em relação à OE 24, a comissão de inquérito registrou que o lucro com o exercício de opções registrado na tabela acima foi, na verdade,
limitado a R$375.000,00, por conta de opções que haviam sido lançadas, as quais foram exercidas contra Fábio Sequeiros de Aguiar.
7. De todo modo, os lucros das duas operações seriam conseqüência dos preços baixos pagos à Real Grandeza, razão pela qual o
comitente foi acusado.
8. Em sua defesa, o acusado ressaltou que seu contato com pessoas da Real Grandeza era apenas profissional e que nunca sugeriu ou
influenciou as decisões dos clientes da Novinvest.
9. Destacou que operava com habitualidade no mercado, logo os negócios apontados não foram os únicos de que participou. Observou,
também, que os negócios ocorreram em um período de intensa volatilidade, que propiciava boas oportunidades de investimento.
10. Em relação ao fato de que a maioria das operações foi cursada na BVRJ, o defendente ponderou que essa era uma decisão exclusiva do
cliente; a Novinvest não tinha interesse em direcionar os negócios à BVRJ porque precisava repassá-los a outra corretora e com isso
recebia menor receita de corretagem.
11. O que pode ter levado os clientes a operarem na BVRJ, complementa, é que muitas fundações mantinham ativos custodiados nesse
ambiente, facilitando o lançamento de opções; do ponto de vista dos investidores, muitas vezes era possível pagar um prêmio mais baixo,
um desconto de liquidez em relação aos prêmios da Bovespa.
12. Quanto às operações, o acusado destacou que elas envolveram opções sobre ações emitidas por Telesp e Petrobras.
13. Os negócios com as duas séries de opções de Telesp resultaram em um prejuízo de R$22.000,00 e um lucro de R$158.000,00. Segundo
o acusado, são resultados compatíveis com uma atuação normal no mercado.
14. Os negócios com opções de Petrobras resultaram em um lucro de R$138.000,00. Foram indicados alguns fatores, pelos quais não faria
sentido imaginar que essa operação fosse ilícita:
25/54

i. as opções foram mantidas até o seu vencimento, mais de quatro meses depois, submetendo o acusado ao custo de seu
carregamento, que à época era muito elevado por conta das taxas de juros vigentes;
ii. a comissão de inquérito não analisou a íntegra da posição do acusado; além de comprar opções, ele também as havia lançado,
posicionando-se em uma trava de alta, que limitava seu lucro;
iii. seu lucro foi de milhares de reais, não de milhões, já que ele exerceu opções, mas também foi exercido, ficando apenas com a
diferença entre os preços de exercício.
9. Cassio Ribeiro Correa
1. Nas operações questionadas, Cassio Ribeiro Correa auferiu lucro de R$3.776.190,00 na OE 25, em que comprou opções da Real
Grandeza e exerceu-as contra José Carlos de Carvalho Dias.
2. Porém, apesar do ganho atribuído ao acusado na compra e no exercício de opções, a comissão de inquérito notou que tal compra foi
combinada com uma venda de opções de preço de exercício superior, que limitou seus lucros a R$393.000,00.
OE no.
Período
Corretora
R. GRANDEZA
Resultado – R$
Exercício em contraparte a
25
20.08 a 20.12.99
Americainvest
3.776.190,00
José Carlos de Carvalho Dias
3. O acusado afirmou que a decisão de cursar a operação e o seu resultado financeiro couberam a Werles Lopes da Silva, que havia
conhecido na BVRJ. Para prová-lo, o acusado encaminhou cópias de 5 cheques que emitiu em 27 de agosto de 1999, totalizando
R$232.418,00.
4. Desses cinco cheques, um foi nominativo a Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos. Os outros quatro cheques foram nominativos a
pessoas não identificadas no processo, mas três deles continham no verso a inscrição "Dudu", como era conhecido Carlos Eduardo
Carneiro Lemos.
5. Esses cinco cheques teriam sido entregues a Werles Lopes da Silva, que inclusive teria orientado sobre o valor a ser preenchido.
6. Cassio Ribeiro Correa ainda acrescentou que veio a trabalhar na Americainvest por indicação de Werles Lopes da Silva. Nessa corretora,
conheceu Carlos Eduardo Lemos Carneiro, que mais tarde viria a indicá-lo a uma entrevista com Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos.
No mais, negou envolvimento com outros acusados e pessoas ligadas à Real Grandeza.
7. Werles Lopes da Silva, por sua vez, negou participação nas operações de Cassio Ribeiro Correa, bem como a transferência de recursos
entre ambos. Disse que entre eles havia apenas um relacionamento profissional dentro da BVRJ.
8. A comissão de inquérito entendeu que os documentos enviados por Cassio Ribeiro Correa não comprovam que Werles Lopes da Silva
tenha sido o responsável de fato pela operação. Por essa razão, Cassio Ribeiro Correa foi acusado.
9. Em sua defesa, o acusado apenas reapresentou termo de suas declarações à comissão de inquérito e cópias de cheques emitidos, alguns
nominativos a Werles Lopes da Silva.
10. Majesty Fundo Mútuo de Investimento em Ações – Carteira Livre
1. Nas operações questionadas, o Majesty Fundo de Investimento em Ações – Carteira Livre ("Majesty") auferiu lucro de R$452.160,00.
2. Constituído e administrado pela Agenda, o Majesty comprava opções da Real Grandeza e as vendia a fundos e carteiras administrados
pelo Banco Pactual S.A ("Pactual"). Suas operações se concentraram em janeiro de 2000.
3. O Majesty auferiu os seguintes resultados com a compra de opções e posterior reversão:
OE
Corretora Real Grandeza
Lucro – R$
Compra em contraparte à Real Grandeza
e venda em contraparte a :
40
Novação/Norsul
410.000,00
Pactual (*)
47
Norsul
180.000,00
Pactual (*)
(*) Fundos, clubes de investimento ou carteiras administradas pelo Pactual.
4. Nas operações em que as opções expiraram sem serem exercidas, seu prejuízo foi minimizado em virtude dos prêmios subavaliados, de
acordo com a acusação:
OE no.
Praça
Resultado – R$
48
RJ
(81.000,00)
79
SP
(56.840,00)
5. Luiz Carlos Pires de Araújo era o diretor da Agenda responsável pela gestão do fundo. Ele alegou que as estratégias e o fundamento
econômico das operações do Majesty eram definidos por Mordko Izaak Messer, falecido em 19 de novembro de 2006.
6. Por conta dessas operações, a Agenda, Luiz Carlos Pires de Araújo e o próprio Majesty foram acusados de participar do conluio que visava
a lesar a Real Grandeza. Os dois primeiros também foram acusados de negligência na condução dos veículos de investimento pelos quais
eram responsáveis.
7. A defesa conjunta apresentada pelos acusados explora argumentos comuns a outros defendentes e já resumidos anteriormente,
enfatizando especialmente a absolvição em caso análogo, a legitimidade das operações de lançamento coberto de opções e a
impropriedade de comparar os preços justos segundo o modelo B&S com preços praticados pela Real Grandeza usando outros critérios.
8. Os acusados acrescentam ainda que o Majesty participou de quatro OE e obteve prejuízo em duas, o que não seria um resultado razoável
para quem se propõe a participar de um conluio.
11. Luiz Carlos Pires de Araújo
26/54

1. Nas operações questionadas, Luiz Carlos Pires de Araújo auferiu lucro de R$217.000,00.
2. Além de diretor da Agenda e responsável pela administração do Majesty, como visto acima, Luiz Carlos Pires de Araújo também realizou
operações em nome próprio, comprando opções e posteriormente as revertendo:
OE
no.
Corretora
R. GRANDEZA
Lucro – R$
Compra em contraparte a
Venda em contraparte a :
19
-
37.000,00
Guilherme Queiroz
Siepmann
José Carlos de Carvalho Dias
20
Senior/Agenda
159.000,00
Real Grandeza
Guilherme Queiroz. Siepmann,
Paulo Roberto Bello Correia Lima e
José Carlos de Carvalho Dias
23
Agenda
21.000,00
Real Grandeza
José Carlos de Carvalho Dias
3. Luiz Carlos Pires de Araújo informou que foi o responsável pelas operações em seu nome e que não tinha contato com pessoas ligadas à
Real Grandeza.
4. Sem se deixar a convencer por tais alegações, a comissão de inquérito o acusou de integrar o conluio que visava a lesar a Real Grandeza.
5. Em sua defesa, o acusado explora argumentos comuns a outros defendentes e já resumidos anteriormente, enfatizando especialmente a
absolvição em caso análogo, a legitimidade das operações de lançamento coberto de opções e a impropriedade de comparar os preços
justos segundo o modelo B&S com preços praticados pela Real Grandeza usando outros critérios.
6. O acusado acrescenta ainda que participou de apenas três OE, o que seria improvável de uma pessoa beneficiada por qualquer conluio.
12. Luiz Antonio Sales de Mello
1. Nas operações questionadas, Luiz Antonio Sales de Mello auferiu lucro de R$33.840,00.
2. Diretor da Agenda responsável pelas operações em bolsa de valores, participou de uma OE:
OE no.
Resultado – R$
Compra em contraparte a
Venda em contraparte a
23
33.840,00
Real Grandeza
José Carlos de Carvalho Dias
3. Segundo ele, a decisão de cursar a operação não teve influência de terceiros. Além disso, não mantinha contato com a Real Grandeza ou
pessoas ligadas.
4. Sua defesa é idêntica à de Luiz Carlos Pires de Araújo, exceto pelo comentário que faz com relação à única OE em que participou. Para
ele, seria risível supor que, se houvesse um conluio, ele realizaria apenas uma operação, para auferir o resultado medíocre de
R$33.840,00.
13. Guilherme Queiroz Siepmann
1. Nas operações questionadas, Guilherme Queiroz Siepmann auferiu lucro de R$163.205,00.
2. As operações foram as seguintes:
OE no.
Resultado – R$
Compra em contraparte a
Venda em contraparte a
19
24.705,00
Carlos Eduardo. Carneiro. Lemos/Ricardo
SiqueiraRodrigues
Luiz Carlos. Pires de Araújo
20
77.000,00
Luiz Carlos. Pires de Araújo
José Carlos de Carvalho Dias
23
61.500,00
Real Grandeza
José Carlos de Carvalho Dias
3. Diretor da Agenda no setor de renda fixa, Guilherme Queiroz Siepmann afirmou que, na área de bolsa de valores, nunca manteve contato
com a Real Grandeza ou pessoas ligadas. Suas operações teriam sido decididas por si próprio, sem influência de terceiros.
4. Em relação a outros envolvidos no processo, afirmou conhecer: José Carlos de Carvalho Dias, ex-funcionário e cliente da Agenda, Benito
Siciliano e Luiz Claúdio Carneiro Leão, gerentes da Real Grandeza, os quais conhecia "de mercado".
5. Os negócios realizados em seu nome e seus vínculos com a Agenda levaram a comissão de inquérito a acusá-lo de compor o conluio.
6. Sua defesa também é idêntica à de Luiz Carlos Pires de Araújo, embora chamando atenção para sua participação em apenas três OE.
14. Francisco Régis Fischer
1. Nas operações questionadas, Francisco Régis Fischer auferiu lucro de R$141.000,00.
2. Esse lucro foi resultante de seus negócios na OE 57:
OE
no.
Período
Corretora Real
Grandeza
Resultado R$
Compra em
contraparte a
Venda em
contraparte a
57
27.01 a 31.01.00
Norsul
141.000,00
Real Grandeza
Clubes e carteiras
Pactual
3. Francisco Régis Fischer, cuja atividade profissional não tinha relação com o mercado, declarou não ter tido contato com a Real Grandeza
ou pessoas ligadas. Ele próprio teria sido o responsável pelas operações em seu nome, sem sugestão de terceiros.
4. Afirmou ainda que utilizou o modelo B&S para precificar as opções e que não conhece qualquer das pessoas envolvidas no processo.
5. Segundo a comissão de inquérito, a atuação de Francisco Regis Fischer é similar à apurada no âmbito do PAS CVM no 16/05 e os
27/54

negócios que efetuou são semelhantes aos do Majesty, ou seja, compra de opções em contraparte à Real Grandeza e venda em
contraparte a outros participantes do conluio. Por isso, também foi acusado.
6. Em sua defesa, ao lado de argumentos comuns a outros acusados, observa que a única OE de que participou se insere em seu padrão de
negócios, como investidor que, embora sem relação profissional com o mercado, opera com regularidade há anos.
7. Nessa OE, comprou opções pelo prêmio unitário de R$2,20 e as vendeu por R$3,61. Essas mesmas opções atingiram, alguns dias depois
de vendidas, R$7,56. Mesmo assim, terminaram por expirar sem valor, permitindo a Real Grandeza lucrar todo o prêmio recebido.
15. Paulo Roberto Bello Correia Lima
1. Nas operações questionadas, Paulo Roberto Bello Correia Lima auferiu lucro de R$224.240,00.
2. Participou de duas OE, executadas em 1999, pela Multiplic CVM S.A. 11 ("Multiplic"):
OE
no.
Corretora
Resultado – R$
Compra em contraparte a
Venda em contraparte a
20
Multiplic
59.400,00
Luiz Carlos Pires de Araújo
José Carlos de Carvalho Dias
30
Multiplic
164.840,00
Virgílio Lopes
José Carlos de Carvalho Dias
3. Funcionário da Multiplic de novembro de 2000 a agosto de 2002, Paulo Roberto Bello Correia informou que ele próprio foi o responsável
pela decisão das operações em seu nome e que não manteve contato com a Real Grandeza.
4. Sobre outras pessoas envolvidas no processo, declarou conhecer Benito Siciliano, gerente de análise de investimentos da Real Grandeza,
Jeronymo Monteiro de Sá, gerente de operações de investimentos da Real Grandeza, porém não indicou o relacionamento mantido.
5. Acrescentou ainda que conhece várias pessoas assinaladas pela acusação por atuar desde 1973 no mercado, mas que nenhuma delas
participou de suas operações.
6. Pelas operações realizadas, foi considerado parte do conluio.
7. Em sua defesa, o acusado reiterou argumentos similares a de outros defendentes, destacando a insuficiência das provas, a falta de
individualização de condutas e a atipicidade das condutas.
8. Também alegou que as duas OE de que participou foram regulares e compunham uma estratégia mais ampla de investimentos pessoais.
16. Merrill Lynch Participações, Finanças e Serviços Ltda.
1. Nas operações questionadas, Merrill Lynch Participações, Finanças e Serviços Ltda ("ML Serviços") auferiu lucro de R$5.503.306,30.
2. Segundo a acusação, as OE são similares às investigadas no PAS CVM no 16/05. Em nenhum caso, a ML Serviços adquiriu opções
diretamente das fundações de previdência; ela comprou opções de um conjunto de contrapartes que adquirira as opções das fundações
alguns dias antes.
OE no.
Período
Resultado – R$
Compra em contraparte a
2
09.04 a 21.06.99
(129.000,00)
José Carlos de Carvalho Dias
14/15 (*)
30.09 a 18.10.99
(30.000,00)
Carlos Eduardo Carneiro Lemos
19
18.08 a 18.10.99
41.740,00
Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo e José
Carlos de Carvalho Dias
22
19.08 a 20.12.99
3.878.100,00
Ricardo Siqueira Rodrigues
26
30.08 a 20.12.99
1.762.050,00
Gayle Rozane Guilherme Mendes
Lemos
(*) Carlos Eduardo. Carneiro Lemos adquirira as 600 milhões de opções da Real Grandeza. Em virtude do critério de sorteio adotado pelas
bolsas já comentado nos parágrafos 56/59, a ML Serviços exerceu a Real Grandeza em 597,4 milhões, e outro comitente em 2,6 milhões
de opções.Nessa operação as opções "viraram pó":
3. As operações da ML Serviços ocorreram entre abril e agosto de 1999 e foram intermediadas pela Merrill Lynch Corretora S.A CTVM
("Merrill Lynch CTVM"), que as repassou para a Warburg Dillon Read CCVM S.A ("Warburg Dillon") executar.
4. A Merrill Lynch CTVM, por meio de seus diretores, afirmou que apenas presta serviços de corretagem e intermediação para a ML Serviços.
O diretor apontado como responsável pelas operações em bolsa de valores foi Alexandre Koch Torres de Assis.
5. A ML Serviços, por meio de seus procuradores, também atribuiu a responsabilidade das operações em seu nome a Alexandre Koch Torres
de Assis, diretor da sociedade à época.
6. Assim, verificou-se que Alexandre Koch Torres de Assis era ao mesmo tempo, diretor responsável pelas operações em bolsa de valores da
ML Corretora e responsável pelas operações da ML Serviços.
7. Ao ser indagado pela CVM a respeito das operações da ML Serviços, Alexandre Koch Torres de Assis respondeu que "os fundamentos
das operações mencionadas estão relacionados à implementação das estratégias proprietárias de operações da referida área de
negócios".
8. A despeito de tais alegações, a ML Serviços foi acusada. Adiante se verá que a Merrill Lynch CTVM e Alexandre Koch Torres de Assis
também foram acusados pela intermediação dos negócios da ML Serviços.
9. Ao lado de argumentos comuns a outros acusados, a ML Serviços ponderou que:
i. adquiriu as opções tendo como contrapartes outros comitentes que não a Real Grandeza;
ii. as relações que esses comitentes tinham entre si eram típicas de pessoas que atuam no mercado e não indicam nenhuma ilicitude;
iii. pela freqüência com que elas e a ML Serviços atuavam no mercado, era natural que elas fossem contrapartes umas das outras em
28/54

alguns casos; e
iv. os negócios da ML Serviços nas OE acima se inserem em seu padrão habitual no tocante a valores e quantidades movimentadas.
10. Por terem apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, a ML Serviços não será julgada.
17. Agenda CCVM Ltda. e Pessoas Ligadas
1. A Agenda participou como intermediária de 31 das 113 OE, como demonstra a tabela que segue:
OE
Corretora
Inicial (1)
R. GRANDEZA
Corretora
executante
R. GRANDEZA
Corretora inicial (1)
Contrapartes (2)
Corretora executante
contrapartes (2)
1
Novinvest
Agenda
Fator/Agenda*
Fator/Agenda*
2
Novinvest
Agenda
Fator/Agenda*
Fator/Agenda*
3
Novinvest
Agenda
Fator/Agenda*
Fator/Agenda*
4
Novinvest
Agenda
Fator/Agenda*
Fator/Agenda*
5
Novinvest
Agenda
Fator
Fator
9
Novinvest
Agenda
Novinvest/Agenda*
Agenda/Agenda*
10
Novinvest
Agenda
Novinvest/Agenda*
Agenda/Agenda*
11
Novinvest
Agenda
Novinvest
Agenda
12
Novinvest
Agenda
Novinvest/Agenda*
Agenda/Agenda*
13
Novinvest
Agenda
Novinvest/Agenda*
Agenda/Agenda*
14
Senior
Agenda
Novinvest/M. Lynch
Agenda/Warburg
16
Senior
Agenda
Novinvest
Agenda
17
Sênior
Agenda
Novinvest
Agenda
19
Sênior
Agenda
Agenda/M. Lynch/Agenda
Agenda/Warburg/Novinvest
20
Sênior
Agenda
Agenda
Agenda
21
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
22
Sênior
Equipe
Agenda
Agenda
23
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
24
Sênior
Equipe
Agenda/Novinvest
Agenda/Americainvest
25
Americainvest
Americainvest
Agenda
Agenda
26
Sênior
Equipe
Agenda
Agenda
27
Americainvest
Americainvest
Agenda
Agenda
27
Americainvest
Americainvest
Novinvest
Agenda
30
Americainvest
Americainvest
Novinvest
Agenda
31
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
40
Novação
Norsul
Agenda
Agenda
47
Norsul
Norsul
Agenda
Agenda
48
Indusval
Indusval
Agenda
Agenda
57
Norsul
Norsul
Agenda
Agenda
68
Sênior
Agenda
Novinvest
Agenda
78
Norsul
Norsul
Agenda
Agenda
79
Norsul
Norsul
Agenda
Agenda
Obs. 1) "Corretora inicial" refere-se à corretora pela qual o comitente atuou. Essa corretora pode ter executado o negócio na bolsa ou
repassado para outra corretora executar. Obs. 2) Quando a corretora de "contrapartes" está marcada com *, refere-se a comitentes que
participaram da cadeia iniciada com o lançamento de opções pela Real Grandeza sem, necessariamente, terem sido contrapartes da
fundação.
2. Luiz Antonio Sales de Mello, diretor da corretora responsável pelas operações, alegou que a Agenda nunca estruturava operações; só
executava ordens passadas pela Real Grandeza e demais clientes.
3. Além de Luiz Antonio Sales de Mello, outros dois diretores da Agenda, Luiz Carlos Pires de Araújo e Guilherme Queiroz Siepmann,
realizaram operações em nome próprio, tendo auferido, em conjunto, lucro de R$414.045,00.
4. O Majesty, administrado pela Agenda, também auferiu lucro operando em contraparte à Real Grandeza, assim como Francisco Régis
Fischer, cliente da corretora que atuou de modo similar ao fundo.
5. Também foi comprovado, segundo a comissão de inquérito, que José Carlos de Carvalho Dias operava na mesa da Agenda, tendo atuado
diretamente na montagem das operações, as quais incluíram ainda a participação de outros clientes da corretora.
6. Com base no exposto, a comissão de inquérito acredita que a Agenda e pessoas ligadas a ela tiveram participação preponderante na
29/54

execução das operações em detrimento da Real Grandeza.
7. Por isso, foram acusados a Agenda e Luiz Antonio Sales de Mello, que já haviam sido acusados de integrar o conluio por outros
fundamentos.
8. A defesa conjunta dos acusados explora argumentos comuns a outros defendentes e já resumidos anteriormente, enfatizando
especialmente a absolvição em caso análogo, a legitimidade das operações de lançamento coberto de opções e a impropriedade de
comparar os preços justos segundo o modelo B&S com preços praticados pela Real Grandeza usando outros critérios.
9. A defesa também ressalta que os próprios dirigentes da Real Grandeza declararam o que pretendiam com as operações – "grau de
proteção em torno de 4% e taxa de retorno de 200% do CDI projetado para o período". Eles teriam traçado esses objetivos e não as
corretoras que os atenderam.
10. Finalmente, a defesa nega que José Carlos de Carvalho Dias fosse, à época, seu funcionário. Ele seria apenas um cliente, que, como
outros, freqüentava as suas dependências.
18. Novinvest CVM Ltda. e Pessoas Ligadas
1. A Novinvest intermediou onze OE para a Real Grandeza, nas quais a fundação experimentou prejuízo de R$1.188.721,31. Ainda
intermediou negócios de pessoas que permaneciam em sua mesa de operações, como Fábio Sequeiros de Aguiar e outros que também
são acusados neste processo.
OE
Corretora
Inicial (1)
R. GRANDEZA
Corretora
executante
R. GRANDEZA
Corretora inicial (1)
Contrapartes (2)
Corretora executante
contrapartes (2)
1
Novinvest
Agenda
Fator
Fator
2
Novinvest
Agenda
Fator
Fator
3
Novinvest
Agenda
Fator
Fator
4
Novinvest
Agenda
Fator
Fator
5
Novinvest
Agenda
Fator
Fator
9
Novinvest
Agenda
Novinvest
Agenda
10
Novinvest
Agenda
Novinvest
Agenda
11
Novinvest
Agenda
Novinvest
Agenda
12
Novinvest
Agenda
Novinvest
Agenda
14
Senior
Agenda
Novinvest
Agenda
16
Senior
Agenda
Novinvest
Agenda
17
Senior
Agenda
Novinvest
Agenda
19
Senior
Agenda
Novinvest
Agenda
22
Senior
Equipe
Novinvest
Americainvest
24
Senior
Equipe
Novinvest
Equipe
27
Americainvest
Americainvest
Novinvest
Agenda
30
Americainvest
Americainvest
Novinvest
Agenda
68
Senior
Agenda
Novinvest
Agenda
96
Novinvest
Novinvest
Novinvest/Senior
Novinvest/Senior
97
Novinvest
Novinvest
Prosper
Prosper
Obs. 1) "Corretora inicial" refere-se à corretora pela qual o comitente atuou. Essa corretora pode ter executado o negócio ou repassado
para outra corretora executar.
2. Representada por José Oswaldo Morales Junior, apontado como o diretor responsável pelas operações de bolsa, a corretora informou que
sempre atuou como mera intermediadora para clientes.
3. O diretor negou ainda que Carlos Eduardo Carneiro Lemos fosse operador de mesa da Novinvest. Todavia, ele foi indicado pela Real
Grandeza como o responsável pelo atendimento da fundação na corretora.
4. A comissão de inquérito salienta que, quando a Real Grandeza atuou pela Novinvest, as suas contrapartes foram o próprio Carlos Eduardo
Carneiro Lemos ou pessoas ligadas a ele, que operavam por outra corretora.
5. Por todo o exposto, a acusação afirma que fica caracterizada a participação da Novinvest e de José Oswaldo Morales Junior no conluio.
6. A defesa apresentada pela Novinvest explora argumentos comuns a outros acusados, sobretudo no tocante a prescrição, ausência de
autoria e materialidade, insuficiência de provas e limitações do modelo B&S.
7. José Oswaldo Morales Junior não apresentou defesa. Os advogados que representam a Novinvest apresentaram certidão de óbito do
acusado e solicitaram sua exclusão do processo.
19. Senior CCVF Ltda. e Pessoas Ligadas
1. A Senior intermediou negócios da Real Grandeza em dez OE, nas quais atuaram como contrapartes da fundação pessoas que integram o
primeiro bloco de comitentes apontado pela comissão de inquérito. A Senior intermediou ainda negócios de contrapartes da Real Grandeza
que também integram este bloco.
2. O quadro a seguir mostra a participação da corretora nas operações:
30/54

OE
Corretora
Inicial (1)
R. GRANDEZA
Corretora
executante
R. GRANDEZA
Corretora inicial (1)
Contrapartes (2)
Corretora executante
contrapartes (2)
12
-
-
Senior
Equipe
14/15
Senior
Agenda
Novinvest
Agenda
14/15
Senior
Agenda
Merrill Lynch
Warburg Dillon
16
Senior
Agenda
Novinvest
Agenda
17
Senior
Agenda
Novinvest
Agenda
19
Senior
Agenda
Novinvest
Agenda
19
Senior
Agenda
Merrill Lynch
Warburg Dillon
19
Senior
Agenda
Agenda
Agenda
20
Senior
Agenda
Agenda
Agenda
22
Senior
Equipe
Merrill Lynch
Warburg Dillon
22
Senior
Equipe
Novinvest
Americainvest
22
Senior
Equipe
Agenda
Agenda
24
Senior
Equipe
Novinvest
Novinvest/Americainvest
24
Senior
Equipe
Agenda
Agenda
25
Americainvest
Americainvest
Senior
Equipe
26
Senior
Equipe
Agenda
Agenda
26
Americainvest
Americainvest
Senior
Equipe
68
Senior
Agenda
Novinvest
Agenda
3. Edgar da Silva Ramos, diretor da Senior responsável pela operações em bolsa, informou não saber quem era o funcionário que atendia a
fundação na corretora, mas que Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos era a responsável pela gerência da mesa de operações no
período.
4. A comissão de inquérito ressalta que Carlos Eduardo Carneiro Lemos, marido de Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos, atuou como
contraparte da Real Grandeza em operações investigadas e era sócio de José Carlos de Carvalho Dias, que supostamente executava a
fraude na Agenda. Ambos atuaram tendo a Real Grandeza como contraparte quando esta operou pela Senior.
5. Isso provaria a participação da Senior e de Edgar da Silva Ramos no conluio.
6. Em defesa conjunta, ao lado de argumentos comuns a outros defendentes, os acusados ponderaram que:
i. das 13 OE em que estiveram envolvidos, apenas três geraram prejuízo à Real Grandeza;
ii. caso se entenda que as OE não foram a melhor opção de investimento para a Real Grandeza, apenas a SPC poderia investigá-la; e
iii. seria impossível impedir operações supostamente irregulares de sua funcionária, pois não tinham conhecimento prévio dessas
operações;
20. Fator Dória & Atherino S.A. CV e Pessoas Ligadas
1. Não intermediou negócios da Real Grandeza, mas intermediou negócios de Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos em contraparte à
fundação. Nessas ocasiões, a Real Grandeza operou pela Novinvest (OE 1, 2, 3, 4 e 5). A própria Fator informou que a Real Grandeza era
atendida por Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos, quando contatava a corretora.
2. Armênio dos Santos Gaspar Neto, diretor da Fator responsável pelas operações em bolsas de valores de 1999 a 2001, alegou que a
corretora foi mera intermediadora nas operações indicadas, recebendo e cumprindo ordens, sem possuir ingerência nas decisões de
aplicação de recursos.
3. Todavia, por ter intermediado negócios de Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos, a qual mantinha contatos com a Real Grandeza, a
comissão de inquérito se convenceu do envolvimento da Fator e de seu diretor responsável no conluio.
4. Em defesa conjunta, os acusados percorrem todos os argumentos já mencionados anteriormente, e destacam, sobre sua situação em
particular:12
i. a comissão de inquérito não apontou qualquer relação entre eles e os funcionários da Real Grandeza ou as demais corretoras que
atenderam a fundação;
ii. a Fator não operou para sua carteira própria; atuou apenas como intermediária, sem examinar o mérito das ordens que recebia;
iii. as OE 3, 4 e 5 tiveram prêmios acima de 77% do considerado justo e um pequeno ajuste nos parâmetros usados nos cálculos da
comissão de inquérito poderia levar esse percentual a 100% ou mais; e
iv. nas cinco OE, as opções terminaram por expirar sem valor, razão pela qual não faria sentido incluí-las entre as operações
consideradas irregulares.
21. Multiplic CVM S.A. e Pessoas Ligadas
1. A Multiplic executou operações de Paulo Roberto Bello Correia Lima, que participou da cadeia de negócios iniciada com o lançamento de
opções pela Real Grandeza.
2. Embora não tenha atuado diretamente em contraparte à Real Grandeza, Paulo Roberto Bello Correia Lima efetuou negócios tendo José
31/54

Carlos de Carvalho Dias e a Virgílio Lopes como contraparte.
3. José Costa Gonçalves informou que era o diretor da Multiplic responsável pelas operações em bolsa à época. Também declarou que a
Real Grandeza não era cliente da Multiplic e que a corretora atuou apenas por conta e ordem de seu cliente.
4. De acordo com a comissão de inquérito, a intermediação dos negócios em nome de Paulo Roberto Bello Correia Lima (integrantes das OE
20 e 30) comprova a participação da corretora e de seu diretor responsável no conluio.
5. Ao lado dos argumentos comuns a outros acusados, os defendentes ponderaram que:
i. José Costa Gonçalves trabalha no mercado desde 1967 e nunca foi punido pela CVM ou pelo Banco Central do Brasil;
ii. não estruturaram nem executaram qualquer operação para a Real Grandeza, a qual desconheciam por completo;
iii. na OE 20, as opções haviam sido lançadas na BVRJ, por outra instituição, ao preço unitário de R$9,60 e o cliente que operou pela
Multiplic as adquiriu três dias depois, por R$12,00;
iv. nessa mesma OE 20, o cliente só alienou sua posição depois de um mês;
v. na OE 30, as opções haviam sido lançadas na BVRJ, por outra instituição, a R$11,00 e o cliente que operou pela Multiplic as
adquiriu seis dias depois, por R$8,60.
22. Americainvest CCTVM Ltda. e Pessoas Ligadas
1. A Americainvest executou negócios tanto da Real Grandeza quanto de suas contrapartes Fábio Sequeiros de Aguiar e Ricardo Siqueira
Rodrigues, ordens essas repassadas pela Novinvest, como demonstra o quadro que segue:
OE
Corretora
Inicial (1)
R. GRANDEZA
Corretora
executante
R. GRANDEZA
Corretora inicial (1)
Contrapartes (2)
Corretora executante
contrapartes (2)
22
Sênior
Equipe
Novinvest
Americainvest
24
Senior
Equipe
Novinvest
Americainvest
25
Americainvest
Americainvest
Agenda/Senior
Agenda/Equipe
26
Americainvest
Americainvest
Agenda/Senior
Agenda/Equipe
27
Americainvest
Americainvest
Agenda/Novinvest
Agenda
30
Americainvest
Americainvest
Agenda/Novinvest
Agenda
70
Americainvest
Americainvest
Americainvest
Americainvest
2. Luiz Kleber Hollinger da Silva afirmou que ele próprio foi o diretor responsável por operações em bolsa da Americainvest CCTVM Ltda.
3. Ele afirmou que a Americainvest nunca orientou ou estruturou qualquer operação da Real Grandeza e que as estratégias utilizadas nas
operações eram de responsabilidade dos respectivos comitentes. Alegou, ainda, que não havia agentes autônomos ou assessores que
atendiam a Real Grandeza e que os negócios da fundação eram executados pelo operador de pregão da corretora.
4. Todavia, a acusação ressalta que os registros da Gerência de Operações de Investimento da Real Grandeza indicam "Cleber" como o
operador responsável pelo atendimento na Americainvest.
5. As OE 25, 26, 27 e 30, nas quais a Real Grandeza lançou opções pela Americainvest, resultaram em lucros a alguns dos comitentes
agrupados pela comissão de inquérito nesse primeiro bloco de acusados.
6. Além disso, Luiz Kleber Hollinger da Silva declarou que Cassio Ribeiro Correa nunca foi funcionário da Americainvest, apesar de esse
acusado ter afirmado o contrário. Cassio Ribeiro Correa consta da relação de operadores cadastrados na BVRJ no período de agosto de
1999 a fevereiro de 2000, comprovando que ele, efetivamente, manteve vínculo profissional com a Americainvest.
7. Por tudo isso, a comissão de inquérito afirma que a Americainvest e Luiz Kleber Hollinger da Silva participaram do conluio, sobretudo ao
intermediar negócios da Real Grandeza nas OE 25, 26, 27, 30 e 70, que tiveram como contraparte pessoas ligadas às corretoras Agenda,
Senior e Novinvest.
8. Como defesa, os acusados apresentaram declaração sucinta reiterando que nunca orientaram ou estruturaram qualquer operação da Real
Grandeza e apenas desempenharam atividade de intermediação, executando as ordens emitidas.
23. Merrill Lynch S.A. CTVM e Pessoas Ligadas
1. Como já mencionado, a Merrill Lynch CTVM intermediou todos os negócios em nome da ML Serviços, repassando a execução dos
negócios na BVRJ para a Warburg Dillon. Além disso intermediou negócios em nome da ML Serviços que propiciaram lucros para outros
comitentes. Esses negócios teriam tido por objetivo propiciar ganhos aos comitentes e lesar a Real Grandeza.
2. Por isso, foram acusados a Merrill Lynch CTVM e seu diretor responsável por operações em bolsas de valores, Alexandre Koch Torres de
Assis.
3. A defesa dos acusados foi apresentada junto com a da ML Serviços, valendo-se, portanto, dos mesmos argumentos, sintetizados acima.
4. De todo modo, cabe destacar alguns dados trazidos em relação aos acusados que relativizam a relação entre a ML Serviços, a Merrill
Lynch CTVM e outras pessoas citadas no processo:
i. de novembro de 1998 a abril de 1999, a Merrill Lynch CTVM intermediou um volume total de R$6,2 bilhões, dos quais cerca de
R$1,07 bilhão relativos a ordens emitidas pela ML Serviços;
ii. entre maio e agosto de 1999, período das OE investigadas, a Merrill Lynch CTVM intermediou um volume total de R$326 milhões,
dos quais cerca de um terço relativos a ordens emitidas pela ML Serviços;
iii. entre de setembro de 1999 a fevereiro de 2000, a Merrill Lynch CTVM intermediou um volume total de R$5,5 bilhões, dos quais
cerca de R$938 milhões relativos a ordens emitidas pela ML Serviços;
32/54

iv. a comissão de inquérito cingiu sua análise a um número pequeno de operações e delas tentou deduzir relações entre a Merrill
Lynch CTVM e contrapartes de negócios por ela intermediados.
5. Por terem apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, os acusados não serão julgados.
Segundo Bloco
24. O segundo bloco é formado por comitentes que foram contrapartes da Real Grandeza quando ela operou pela Indusval.
25. Reginaldo Alves dos Santos e Alta Commodities & Futures Corretora de Mercadorias Ltda.
1. Nas operações questionadas, Reginaldo Alves dos Santos auferiu lucro de R$1.127.525,00 e Alta Commodities auferiu lucro de
R$257.631,00.
2. Reginaldo Alves dos Santos era agente autônomo na Indusval. Ele e João Antonio Castilho Perea eram os assessores responsáveis pelo
atendimento da Real Grandeza na corretora. Os dois também eram sócios na Alta Commodities.
3. As operações de Reginaldo Alves dos Santos, executadas pela Indusval em janeiro de 2000, envolveram opções inicialmente lançadas
pela Real Grandeza, também por meio da Indusval.
4. Comprando e vendendo opções, seu resultado foi:
OE no.
Corretora
Período
Resultado –
R$
Compra em contraparte a
Venda em
contraparte a
34/35
Indusval
14.01 a
11.02.00
947.150,00
Votorantim CTVM p/ Alta
Commodities
Real Grandeza
42
Indusval
11.01 a
11.02.00
236.775,00
Real Grandeza
Real Grandeza
5. Também ocorreram casos em que as opções não foram exercidas nem revertidas:
OE no.
Data
Corretora
Corretora R.
Grandeza
Resultado – R$
48
14.01.00
Indusval
Indusval
(32.400,00)
51
19.01.00
Indusval
Indusval
(24.000,00)
6. A Alta Commodities adquiriu opções da Real Grandeza, quando esta operava pela Indusval.
7. A comissão de inquérito explica que Reginaldo Alves dos Santos, na condição de assessor que atendia a Real Grandeza na corretora,
direcionou as operações para a Votorantim CTVM Ltda. ("Votorantim CTVM"), que as repassou para a Itaú CV S.A. ("Itaú CV").
OE no.
Corretora
Período
Resultado –
R$
Compra em
contraparte a
Venda em contraparte
a
34/35
Votorantim/Itaú
22.12.99 a
14.01.00
146.081,00
Real Grandeza
Reginaldo Alves dos
Santos
38
Votorantim/Itaú
29.12.99 a
11.02.00
111.550,00
Real Grandeza
Real Grandeza
8. Reginaldo Alves dos Santos prestou declarações informando, principalmente, que:
i. foi agente autônomo vinculado à Indusval de 1995 a 2001, onde trabalhou com João Antonio Castilho Perea;
ii. foi o único responsável pelas operações da Alta Commodities;
iii. a Alta Commoditites mantinha recursos aplicados em fundos da Votorantim CTVM, por isso suas aplicações no mercado de valores
mobiliários também eram feitas por esta corretora;
iv. a Real Grandeza tornou-se sua cliente, a quem contatava por meio da pessoa que estivesse à mesa da fundação no momento,
como Jerônymo Monteiro de Sá e Antônio Yoshio Mizuno.
v. oferecia todos os tipos de operações para todos os clientes, dentre eles a Real Grandeza, então cabia ao cliente decidir se o
aceitava ou não.
9. Também foi identificada uma operação em nome de Maria dos Santos, mãe de Reginaldo Alves dos Santos. Nessa operação, a OE 56, ela
comprou opções que terminaram por expirar sem valor, resultando em prejuízo de R$6.600,00.
10. Por fim, ele teria financiado e se apropriado do lucro de operações em nome de Maximiliano Chinaglia, outro comitente que teve a Real
Grandeza como contraparte. Tais operações estão descritas em maiores detalhes adiante neste relatório.
11. Para a acusação, restou comprovada a participação de Reginaldo Alves dos Santos e Alta Commodities no conluio.
12. Em sua defesa conjunta, ao lado de argumentos comuns a outros acusados, os defendentes argumentaram que:
i. os resultados que a comissão de inquérito imputa a Reginaldo Alves dos Santos e a Estela Mendes dos Santos são completamente
diferentes do que a SPC os havia imputado (lucros de R$112.575,00 e R$511.200,00, respectivamente);
ii. Reginaldo Alves dos Santos participou de apenas três das 113 OE e sempre manteve as opções por cerca de 30 dias;
iii. uma das OE, além da realizada por sua mãe, resultou em prejuízo, contrariamente ao que se poderia esperar se houvesse um
conluio estruturado;
iv. como o próprio Maximiliano Chinalgia teria afirmado, ele e Reginaldo Alves dos Santos nem sequer se conheciam;
v. ainda que Reginaldo Alves dos Santos tivesse emprestado recursos ou recebido pagamentos de Maximiliano Chinalgia, isso não
33/54

representaria, por si só, qualquer irregularidade;
vi. não tinha como saber que Maximiliano Chinalgia era a contraparte de alguns dos negócios que realizou; e
vii. nas operações da Alta Commodities, as opções foram mantidas entre 22 e 44 dias, sujeitando-a ao risco de mercado daí decorrente.
26. Maximiliano Chinaglia e João Antonio Castilho Perea
1. Nas operações questionadas, Maximiliano Chinaglia auferiu lucro de R$116.550,00, que alega ter repassado a terceiros.
2. Como apontado pela comissão de inquérito, Maximiliano Chinaglia realizou operação muito semelhante a uma das operações de
Reginaldo Alves dos Santos. As operações coincidiram em relação ao ativo negociado, à corretora, à série das opções e à data de
exercício.
OE
no.
Corretora
Período
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Venda em contraparte a
41
Indusval
10.01 a
11.02.00
116.550,00
Real Grandeza
Real Grandeza
3. Todavia, Maximiliano Chinaglia declarou que:
i. João Antônio Castilho Perea perguntou-lhe se poderia realizar algumas operações em seu nome, as quais não lhe trariam qualquer
custo;
ii. não possui meios econômicos para realizar operações em bolsa de valores;
iii. não era avisado previamente a cada operação realizada em seu nome, por isso só veio a saber da operação apontada pela
comissão de inquérito depois de executada;
iv. João Antônio Castilho Perea informou diversas vezes que estava realizando depósitos em sua conta corrente e que, depois,
retiraria um cheque do declarante no mesmo valor; e
v. nunca esteve nas dependências da Indusval ou manteve contato com pessoas ligadas à corretora, exceto João Antônio Castilho
Perea.
4. Maximiliano Chinaglia apresentou documentos que comprovam o recebimento de depósitos e a emissão de cheques a João Antônio
Castilho Perea e Estela dos Santos Mendes.
5. João Antônio Castilho Perea prestou declarações informando, em resumo, que:
i. trabalhou apenas como agente autônomo na Indusval até por volta de 2000 ou 2001 e foi sócio de Reginaldo Alves dos Santos na
Alta Commodities até 2003;
ii. a Real Grandeza era uma das clientes de Reginaldo Alves dos Santos na Indusval e ele mantinha contato com Benito Siciliano e, às
vezes, com Luis Claudio Carneiro Leão, ambos da Real Grandeza;
iii. as operações eram estruturadas e direcionadas à Real Grandeza;
iv. a tarefa de mostrar as operações e negociá-las junto aos operadores da Real Grandeza cabia a Reginaldo Alves dos Santos;
v. nunca manteve transações comerciais com Maximiliano Chinaglia, mas eventualmente operava pequenos valores em opções para
ele;
vi. recebeu apenas corretagem das operações realizadas por Maximiliano Chinaglia;
vii. Reginaldo Alves dos Santos conhecia Maximiliano Chinaglia de vista, pois ele havia ido à Indusval e sabia das suas operações.
viii. não se recordava se havia repassado cheques de Maximilano Chinaglia para Reginaldo Alves dos Santos ou Estela dos Santos
Mendes, mas admitiu a possibilidade.
6. Estela dos Santos Mendes, identificada como favorecida em cheque no valor de R$103.000,00, emitido por Maximiliano Chinaglia, declarou
que:
i. não conhecia Maximiliano Chinaglia e, pelo que sabe, não participou e não foi beneficiária dos resultados de suas operações;
ii. não tem registro da entrada do referido cheque em sua conta corrente e que o valor de R$103.000,00 não é significativo em relação
à grande movimentação de sua conta à época; e
iii. não preencheu os campos para depósito do cheque mencionado e não reconhece a letra constante do cheque.
7. De tudo isso, a comissão de inquérito concluiu que o verdadeiro responsável pelas operações de Maximiliano Chinaglia é Reginaldo Alves
dos Santos, que teria fornecido os recursos e auferido a maior parte do resultado financeiro das operações, depositando a maior parte dos
recursos na conta corrente de sua sobrinha, Estela dos Santos Mendes.
8. João Antonio Castilho Perea, como intermediário, e Maximiliano Chinaglia, como pessoa interposta, também teriam colaborado com essas
operações e auferido ganhos de cerca de R$1.467,45 e R$1.000,00, respectivamente.
9. Foram acusados Estela dos Santos Mendes, Maximiliano Chinaglia e João Antonio Castilho Perea. Em relação a Estela dos Santos
Mendes, a acusação também se fundamenta na operação que formalmente constou em seu nome, que será descrita adiante no relatório.
10. Em sua defesa, Maximiliano Chinaglia invocou a preliminar de prescrição e reiterou alguns esclarecimentos que havia feito em seu
depoimento:
i. não era avisado previamente sobre depósitos que João Antonio Castilho Perea faria em sua conta;
ii. no dia seguinte a esses depósitos, recebia solicitação de disponibilizar o valor a João Antonio Castilho Perea;
iii. concordou com essa prática por acreditar estar ajudando um amigo em situação difícil, a quem era grato porque ele lhe ajudara a
obter uma melhor colocação profissional; e
34/54

iv. não tinha ciência de operações no mercado realizadas em seu nome.
11. Maximiliano Chinaglia sustenta ainda que não deve ser penalizado em razão da aplicação do princípio da insignificância, reconhecido por
vários tribunais, inclusive o Supremo Tribunal Federal.
12. Por sua vez, João Antônio Castilho Perea invocou em sua defesa diversos argumentos comuns a outros acusados e, especificamente
sobre sua situação, afirmou que:
i. ele e Maximiliano Chinaglia foram muito amigos durante 30 anos, mas problemas pessoais e financeiros levaram ao rompimento da
amizade no início de 2000;
ii. nessa época, era credor de Maximiliano Chinaglia;
iii. jamais realizou operações em nome de Maximiliano Chinaglia; o depoimento do próprio Maximiliano Chinaglia nesse sentido é
inverídico;
iv. Maximiliano Chinaglia abriu sua conta na Indusval anos antes e lá realizou diversas operações, como a CVM poderá confirmar ao
solicitar cópias de extratos e notas de corretagem;13
v. foi apenas executor de ordens de Maximiliano Chinaglia na OE apontada;
vi. o próprio Maximiliano Chinaglia afirmou em seu depoimento que os recursos foram repassados a um terceiro; portanto, não teriam
beneficiado o acusado.
13. A defesa de Estela dos Santos Mendes, especificamente no que tange ao alegado recebimento do produto das operações de Maximiliano
Chinaglia, ponderou que:
i. quem executava ordens em seu nome era seu tio, Reginaldo Alves dos Santos, com quem mantinha relação de confiança;
ii. as transações de caráter financeiro entre eles possuíam alta dose de informalidade, por isso não é surpresa que um cheque de
terceiro tenha sido depositado em sua conta;
iii. isso não prova que ela pertencia ao suposto conluio; e
iv. a participação nas supostas operações irregulares de Maximiliano Chinaglia foi indevidamente imputada, a um só tempo, a ela e a
seu tio.
27. Estela dos Santos Mendes
1. Nas operações questionadas, Estela dos Santos Mendes sofreu prejuízo de R$282.000,00.
2. Além de sua participação em operações que formalmente constaram em nome de Maximiliano Chinaglia, Estela dos Santos Mendes
participou da OE 69, na qual, tendo a Real Grandeza como contraparte, comprou opções que expiraram sem valor.
3. Estela operou pela Votorantim CTVM, que repassou a ordem para que a Itaú CV a executasse:
OE no.
Data
Corretora
Corretora R.
Grandeza
Resultado – R$
69
11.02.00
Votorantim/Itaú
Indusval
(282.000,00)
4. Estela dos Santos Mendes declarou que nunca trabalhou em instituições do mercado financeiro e que ela própria decidiu sobre a operação
realizada.
5. A comissão de inquérito entendeu que essa operação reforça a participação de Estela dos Santos Mendes no conluio, participação essa
que já havia sido detectada por ela ter sido beneficiária de parte dos resultados das operações de Maximiliano Chinaglia.
6. Em sua defesa, a acusada reitera argumentos comuns a outros acusados, sobretudo Reginaldo Alves dos Santos e Alta Commodities, com
os quais apresentou petição conjunta.
7. No tocante à operação em seu nome, ponderou que o prejuízo sofrido basta para afastar qualquer suspeita de ter participado de um
conluio que buscava ganhos ilícitos.
28. Antonio Carlos Borges Camanho
1. Nas operações questionadas, Antonio Carlos Borges de Camanho auferiu lucro de R$193.741,45.
2. Foi contraparte da Real Grandeza em três operações, nas quais ambos operaram pela Indusval. As operações são as seguintes:
OE
no.
Período
Resultado –
R$
Compra em
contraparte a
Venda / exercício em contraparte a
36
23.12.99 a
30.03.00
173.666,10
Real Grandeza
Real Grandeza(*) (**) e S. Francisco
FMIA (*)
37
27.12.99 a
03.04.00
199.534,50
Real Grandeza
Real Grandeza (*)
39
30.12.99
(92.000,00)
Real Grandeza
-
(*) Exercício (**) O comitente comprou 23 milhões de opções em contraparte à Real Grandeza. Em razão do sorteio comentado nos
parágrafos 56/59, exerceu esta última em 21 milhões de opções e o São Francisco FMIA em 2 milhões.
3. Antonio Carlos Borges Camanho ainda realizou outras três operações que tiveram a Real Grandeza como contraparte, nas quais ambos
atuaram pela City CCVM Ltda ("City").14 Nessas operações, as opções expiraram:
OE no
Corretora R. Grandeza
Resultado - R$
35/54

43
City
(8.359,15)
46
City
(23.100,00)
66
City
(56.000,00)
4. Embora já tenha sido diretor da Atlântica CTVM no passado, entre 1999 e 2001, Antônio Carlos Borges Camanho não exercia qualquer
função em instituições financeiras, segundo informou à comissão de inquérito.
5. Ainda de acordo com seus esclarecimentos, ele nunca manteve contato com pessoas ligadas à Real Grandeza e tomou as decisões sobre
as operações sem sugestões de terceiros.
6. Porém, a comissão de inquérito o acusou, destacando que ele auferiu lucro de R$193.741,45, tendo pago pelas opções prêmios inferiores
a 40% dos preços justos calculados pelo modelo B&S.
7. Em sua defesa, ao lado dos argumentos comuns a outros acusados, o defendente observou que:
i. nas OE 36 e 37, a restrição de liquidez das opções compromete a aplicabilidade do modelo B&S para apuração do preço teórico;
ainda assim, independentemente do preço praticado, a Real Grandeza obteve o ganho potencial implícito nas operações de
financiamento, alcançando taxas equivalentes a mais de 50% a.a.;
ii. na OE 39, a comissão de inquérito se equivocou ao calcular o preço justo, pois utilizou, como valor das ações subjacentes, a
cotação pelo qual os títulos foram adquiridos, em vez da cotação no exato momento do lançamento das opções;
iii. na OE 43, além de a falta de liquidez obstar o cálculo do preço justo segundo modelo B&S, a Real grandeza teve um rendimento
bruto equivalente a 54% a.a.; e
iv. nas OE 46 e 66, o elevado prejuízo do acusado inviabiliza a argumentação de que ele teria participado de um conluio que buscava
ganhos ilícitos.
29. Indusval CTVM e Pessoas Ligadas
1. A Indusval participou de 14 OE, nas quais intermediou os negócios da Real Grandeza. Em 11 dessas operações, as contrapartes da Real
Grandeza foram pessoas ligadas à Indusval:
OE
Corretora Inicial
(1)
R. GRANDEZA
Corretora
executante
R. GRANDEZA
Corretora inicial (1)
Contrapartes (2)
Corretora executante
contrapartes (2)
34/35
Indusval
Indusval
Votorantim
Itaú
36
Indusval
Indusval
Indusval
Indusval
37
Indusval
Indusval
Indusval
Indusval
38
Indusval
Indusval
Votorantim
Itaú
39
Indusval
Indusval
Indusval
Indusval
41
Indusval
Indusval
Indusval
Indusval
42
Indusval
Indusval
Indusval
Indusval
45
Indusval
Indusval
Intra
Planibanc
48
Indusval
Indusval
Indusval
Indusval
51
Indusval
Indusval
Indusval
Indusval
52
Indusval
Indusval
Intra
Planibanc
56
Indusval
Indusval
Indusval/Nacional/Fator
Indusval/Nacional/Fator
69
Indusval
Indusval
Votorantim
Itaú
2. Carlos Ciampolini era o diretor da corretora responsável pelas operações em bolsa. Ele afirmou que a corretora não estruturava as
operações, apenas as executava; e que os responsáveis pelo atendimento da Real Grandeza foram os agentes autônomos João Antonio
Castilho Perea e Reginaldo Alves dos Santos.
3. A comissão de inquérito salienta que, em 75% das operações em que a Real Grandeza operou pela Indusval, Reginaldo Alves dos Santos
foi contraparte. João Antonio Castilho Perea, que dividia o mesmo código de assessor na corretora com Reginaldo Alves dos Santos,
também participou das operações.
4. Por isso, a acusação entende caracterizada a participação da Indusval e de Carlos Ciampolini no conluio apurado.
5. Em sua defesa, os acusados trazem argumentos comuns a outros acusados, enfatizando especialmente que não tiveram nenhuma relação
com as decisões estratégicas tomadas pela Real Grandeza.
6. Alegam adicionalmente que a comissão de inquérito adotou critérios incompreensíveis para determinar quais comitentes seriam acusados
neste processo. Outros tantos comitentes que também teriam participado das OE, inclusive adquirindo as mesmas opções, foram
excluídos do rol de acusados.
7. Como exemplo, o acusado observa que Guilherme Simões de Morais, Marcelo José Konte, Levi Abuleac e João Carlos de Almeida
Gaspar, que participaram da OE 28, não foram acusados, embora tenham realizado operação similar à OE 38.
8. Além disso, os acusados estruturaram novas tabelas das 113 OE irregulares, de modo a destacar o volume de recursos movimentado pela
Indusval no conjunto total. A conclusão a que chegaram é que a participação da Indusval é desprezível, alcançando apenas 2,19% do
volume de compra, venda e exercício de opções.
9. Em relação a Carlos Ciampolini, destacam a impossibilidade de responsabilizá-lo objetivamente, apenas em razão de seu cargo.
Terceiro Bloco
36/54

30. O terceiro bloco é formado por Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, Gerson Scaciota Rebane, Quality CCTVM Ltda., Stock Máxima e pessoas a eles
ligadas.
31. A acusação registra que as pessoas que compõem esse bloco passaram a atuar quando a Real Grandeza deixou de operar pela Agenda. A partir
desse momento, a Real Grandeza direcionou diversas operações à Quality e à Multistock, onde as pessoas que a atendiam muitas vezes foram
as contrapartes de seus negócios.
32. A comissão de inquérito também registra que nesse período houve queda acentuada das ações, o que freqüentemente frustrou a lucratividade
esperada pelas contrapartes da Real Grandeza.
33. Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo
1. Nas operações questionadas, Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo auferiu lucro de R$90.938,00.
2. Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo declarou que:
i. entre 1999 a 2001, era cliente da Multistock;
ii. a responsabilidade pelos negócios em seu nome é exclusivamente sua e não recebeu sugestões de terceiros;
iii. Alessandra Soares de Andrade Hidalgo é sua filha; e
iv. no passado, trabalhou com Gerson Scaciotta Rebane, Silvio Luiz Laudisio Leonhardt e Reginaldo Alves dos Santos.
3. Segundo declarações prestadas pela Quality, Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo atendia clientes nessa corretora, tendo atendido a Real
Grandeza e inclusive oferecido operações, como confirma a transcrição da gravação das ordens, encaminhada pela fundação. Outras
transcrições confirmam que Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo também atendeu a Real Grandeza quando esta operou pela Multistock.
4. Em declarações prestadas no PAS CVM no 16/05, em que também é acusado, Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo declarou que, em 1999, foi
contratado pela Quality; e que era interessante adquirir opções lançadas por fundos de pensão, em razão da simplicidade dos critérios por
eles adotados.
5. A Multistock informou à CVM que Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, Gerson Scaciota e Silvio Luiz Laudisio Leonhardt tinham acesso à sala
de clientes e que Alessandra Soares de Andrade Hidalgo foi operadora de mesa em 2000.
6. Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo comprou e vendeu opções nos seguintes casos:
OE
no.
Corretora
Hidalgo
Corretora
R. GRANDEZA
Resultado – R$
Compra em
contraparte a
Venda em contraparte a
55
Norsul
Quality/Multistock
264.800,00
Real
Grandeza
Real Grandeza
58
Norsul
Quality/Multistock
205.000,00
Real
Grandeza
CSFB Global FRF - CE
58
Norsul
Quality/Multistock
(24.000,00)
Real
Grandeza
-
59
Norsul
Quality/Multistock
230.000,00
Real
Grandeza
CSFB Global FRF - CE
67
Quality/Multistock
Quality/Multistock
(100,00)
Real
Grandeza
Isaac Michaan (day-
trade)
67
Quality/Multistock
Quality/Multistock
(14.400,00)
Real
Grandeza
-
88
Multistock
Multistock
132.340,00
Real
Grandeza
Real Grandeza
89
Multistock
Multistock
289.760,00
Real
Grandeza
R. Grandeza/The 1st
Stock Equity Fund
89
Multistock
Multistock
(4.320,00)
Real
Grandeza
-
100
Multistock
Comercial
119.004,00
Real
Grandeza
Real Grandeza
100
Multistock
Comercial
(3.210,00)
Real
Grandeza
-

1.194.874,00

7. Nos casos abaixo, ele comprou opções que expiraram:
OE no.
Corretora
Corretora - Real
Grandeza
Resultado– R$
PR neg/pr. teórico
49
Norsul
Quality/Multistock
(64.000,00)
35,2%
50
Norsul
Quality/Multistock
(48.000,00)
34,3%
62
Quality/Multistock
Quality/Multistock
(4.100,00)
53,5%
71
Norsul
Quality/Multistock
(56.500,00)
61,4%
75
Multistock
Multistock
(11.000,00)
37,4%
37/54

76
Multistock
Multistock
(127.500,00)
55,6%
77
Norsul
Multistock
(138.920,00)
55,6%
82
Norsul
Multistock
(84.000,00)
85,0%
83
Norsul
Multistock
(121.800,00)
85,0%
86
Multistock
Multistock
(211.802,00)
66,2%
90/91
Comercial
Multistock
(10.004,00)
39,6%
92
Comercial/Multistock
Multistock
(28.025,00)
43,1%
94
Multistock
Multistock
(41.300,00)
41,3%
95
Multistock
Comercial
(5.960,00)
44,4%
101
Multistock
Comercial
(39.900,00)
102,2%
110
Multistock
Comercial
(76.200,00)
117,4%
111
Multistock
Comercial
(34.925,00)
117,4%
Total

(1.103.936,00)

8. A acusação destaca que a perda de Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo foi minimizada nas operações em que as opções expiraram, pois o
prêmio pago foi inferior a 70% do preço justo calculado com base no modelo B&S. Estima-se que, aos preços justos, ele teria perdido
R$700.000,00 a mais.
9. Também foi enfatizado na acusação que Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo passou a operar em janeiro de 2000, quando a Real Grandeza
deixou de operar pela Agenda e passou a ter grande parte de suas operações executadas pelas corretoras Quality e Multistock.
10. Por tudo isso, a comissão de inquérito considerou comprovada sua participação no conluio investigado.
11. O acusado subscreveu sua defesa apresentada no PAS CVM 16/05, em que também é acusado. Naquela oportunidade, o acusado argüiu
uma série de pontos já resumidos anteriormente neste relatório.
12. Em especial, destaco o seguinte:
i. o acusado teria realizado suas operações com base na análise fundamentalista da ações e tendências de mercado, sem influência
de suas contrapartes, que desconhecia;
ii. seu relacionamento com Silvio Luiz Laudísio Leonhardt e Gerson Scaciota Rebane não é indício de irregularidade alguma; e
iii. o elevado número de operações em que teve prejuízo depõe contra a tese de que teria participado de algum conluio.
34. Alessandra Soares de Andrade Hidalgo
1. Nas operações questionadas, Alessandra Soares de Andrade Hidalgo sofreu prejuízo de R$10.600,00.
2. Esse prejuízo resultou de sua atuação nas duas OE abaixo, em que opções compradas tendo a Real Grandeza como contraparte
expiraram:
OE no.
Corretora
Corretora - Real Grandeza
Resultado– R$
49
Norsul
Quality/Multistock
(6.400,00)
83
Norsul
Multistock
(4.200,00)
3. Filha de Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, Alessandra Soares de Andrade Hidalgo confirmou ter trabalhado na Multistock, onde conheceu
Gerson Scaciotta Rebane e Silvio Luiz Laudisio Leonhardt.
4. Sobre suas operações, disse não ter mantido contatos com a Real Grandeza e que foi responsável pelas operações realizadas em seu
nome, não tendo recebido sugestões de terceiros.
5. Porém, a comissão de inquérito também a considerou uma integrante do conluio, dadas as suas operações e relações com outros
alegados componentes desse conluio.
6. Assim como seu pai, a acusada apenas subscreveu a defesa que apresentou no PAS CVM no 16/05, em que também é acusada. Seus
argumentos são similares aos que já foram resumidos em outras seções deste relatório.
35. Gerson Scaciota Rebane
1. Nas operações questionadas, Gerson Scaciota Rebane sofreu prejuízo de R$56.854,00.
2. Gerson Scaciota Rebane afirmou à comissão de inquérito que:
i. até julho de 1999, foi gerente de mesa operacional na Exata S.A CTVM ("Exata");
ii. de agosto a dezembro de 1999, foi operador de mesa na Quality; 15
iii. de janeiro de 2000 a outubro de 2001, foi operador de mesa da Multistock; e
iv. foi responsável pelas operações realizadas em seu nome, não tendo recebido sugestões de terceiros.
3. Transcrições de gravações encaminhadas pela Real Grandeza comprovam que Gerson Scaciota Rebane atendeu a Real Grandeza nas
corretoras Quality e Multistock.
4. Em suas operações, atuou pelas corretoras Norsul CCVM S.A ("Norsul"), 16 Multistock e Comercial CVC S.A ("Comercial"). 17
5. Nos casos abaixo, vendeu as opções que havia adquirido da Real Grandeza:
38/54

OE no.
Corretora
G. Rebane
Corretora
R. GRANDEZA
Resultado –
R$
Compra em
contraparte a
Venda em contraparte
a
58
Norsul
Quality/Multistock
61.500,00
Real
Grandeza
Fox Fundo de Renda
Fixa CE
59
Norsul
Quality/Multistock
87.500,00
Real
Grandeza
Luiz Fernando.
Bellintani, Duarte
Miguel Ferreira
Rodrigues Ribeiro e
CSFB Global FRF - CE
67
Quality/Multistock
Quality/Multistock
(100,00)
Real
Grandeza
Moise Candi Ajami
(day-trade)
67
Quality/Multistock
Quality/Multistock
(10.800,00)
Real
Grandeza
-
87
Multistock
Multistock
17.045,00
Real
Grandeza
Fabio Sousa da Silva,
Rodrigo Freitas Poppe
de Figueiredo e Duarte
Miguel Ferreira
Rodrigues Ribeiro
87
Multistock
Multistock
(19.095,00)
Real
Grandeza
-
88
Multistock
Multistock
61.080,00
Real
Grandeza
Real Grandeza
89
Multistock
Multistock
1.380,00
The 1st Stock
Equity Fund
Real Grandeza
90/91
Comercial
Multistock

Real
Grandeza
Bancocidade CVMC
90/91
Comercial
Multistock

Real
Grandeza
-
100
Multistock
Comercial
23.103,00
Real
Grandeza
Real Grandeza
110
Multistock
Comercial
(26.000,00)
Real
Grandeza
Real Grandeza

6. O quadro a seguir mostra as opções adquiridas da Real Grandeza que expiraram:
OE no.
Corretora
Corretora - Real Grandeza
Resultado– R$
Pr. neg/pr. teórico
49
Norsul
Quality/Multistock
(60.800,00)
35,2%
50
Norsul
Quality/Multistock
(24.000,00)
34,3%
62
Multistock
Quality/Multistock
(4.100,00)
53,5%
63
Multistock
Quality/Multistock
(7.200,00)
53,5%
71
Norsul
Quality/Multistock
(28.250,00)
61,4%
75
Multistock
Multistock
(11.000,00)
37,4%
82
Norsul
Multistock
(10.500,00)
85,0%
86
Multistock
Multistock
(62.167,00)
66,2%
92
Comercial
Multistock
(14.750,00)
43,1%
93
Comercial
Multistock
(9.550,00)
43,1%
94
Multistock
Multistock
(20.150,00)
41,3%

7. A acusação destaca que o preço pago por Gerson Scaciota Rebane foi inferior a 70% do preço justo em 10 operações, dentre as 11 em
que as opções adquiridas expiraram, conseqüentemente minimizando o seu prejuízo e o lucro da Real Grandeza em cerca de
R$300.000,00.
8. Para a comissão de inquérito, os negócios em nome de Luiz Fernando Bellitani e Duarte Miguel Ferreira Rodrigues Ribeiro (integrantes
das OE 61 e 87) também devem ser imputados a Gerson Scaciota Rebane. Os dois comitentes afirmaram que o responsável pelas
operações em seus nomes foi, de fato, Gerson Scaciota Rebane.
9. Pelo conjunto desses negócios e suas características, Gerson Scaciota Rebane foi acusado de compor o conluio.
10. Em sua defesa, ao lado dos argumentos comuns a outros acusados e já abordados nesse relatório, acrescentou que:
i. tinha vasta atuação no mercado, sendo por isso razoável que a Real Grandeza fosse ocasionalmente a sua contraparte;
ii. das 23 OE em que participou, 19 delas terminaram com suas opções expirando sem valor;
39/54

iii. dessas mesmas 23 OE, apenas oito foram concluídas na BVRJ, todas com prejuízo;
iv. a grande maioria dos negócios resultou em prejuízo;
v. seu ganho na OE 89 foi de R$380,00 e não de R$1.380,00; e
vi. nas OE 88, 89 e 100, foram praticados, em benefício da Real Grandeza, preços superiores aos justos, o que levaria à inusitada
situação de que ela teria sido beneficiada pelo conluio montado para prejudicá-la.
36. Silvio Luiz Laudisio Leonhardt
1. Nas operações questionadas, Silvio Luiz Laudísio Leonhardt sofreu prejuízo de R$65.413,00.
2. Questionado pela comissão de inquérito, afirmou que:
i. trabalhou até julho de 1999 na Exata, de agosto a dezembro de 1999 na Quality e de janeiro de 2000 a outubro de 2002 na
Multistock, sempre como agente autônomo;
ii. foi o responsável pelas operações em seu nome, não tendo recebido sugestões de terceiros; e
iii. não manteve contatos com a Real Grandeza.
3. Contudo, transcrições da gravação das ordens da Real Grandeza indicam que o acusado atendeu a Real Grandeza na Mutistock de 22 de
junho de 1999 a 1 de fevereiro de 2000.
4. O quadro abaixo revela suas compras de opções e subseqüentes revendas:
OE no.
Corretora
S. Leonhardt
Corretora
R. GRANDEZA
Resultado –
R$
Compra em
contraparte a
Venda em contraparte
a
58
Norsul
Quality/Multistock
61.500,00
Real
Grandeza
Fox Fundo de Renda
Fixa CE
59
Norsul
Quality/Multistock
127.500,00
Real
Grandeza
CSFB Global FRF - CE
67
Quality/Multistock
Quality/Multistock
(100,00)
Real
Grandeza
Moise Candi Ajami
(day-trade)
67
Quality/Multistock
Quality/Multistock
(10.800,00)
Real
Grandeza
-
87
Multistock
Multistock
9.570,00
Real
Grandeza
Fabio Sousa da Silva e
Rodrigo Freitas Poppe
de Figueiredo
87
Multistock
Multistock
(24.120,00)
Real
Grandeza
-
88
Multistock
Multistock
61.080,00
Real
Grandeza
Real Grandeza
90/91
Comercial
Multistock
18.206,00
Real
Grandeza
Bruno Grafem de O.
Rodrigues e The 1st.
Stock Equity Fund
100
Multistock
Comercial
33.963,00
Real
Grandeza
Real Grandeza
101
Multistock
Comercial
(4.000,00)
Real
Grandeza
Real Grandeza – rev.
Parcial

5. Além dessas operações, Silvio Luiz Laudisio Leonhardt adquiriu opções que expiraram sem valor:
OE no.
Corretora
Corretora - Real
Grandeza
Resultado– R$
Pr. neg/pr. Teórico
49
Norsul
Quality/Multistock
(76.800,00)
35,2%
50
Norsul
Quality/Multistock
(40.000,00)
34,3%
62
Multistock
Quality/Multistock
(4.100,00)
53,5%
63
Multistock
Quality/Multistock
(7.200,00)
53,5%
71
Norsul
Quality/Multistock
(28.250,00)
61,4%
75
Multistock
Multistock
(11.000,00)
37,4%
82
Norsul
Multistock
(10.500,00)
85,0%
86
Multistock
Multistock
(50.751,00)
66,2%
92
Comercial
Multistock
(14.750,00)
43,1%
93
Comercial
Multistock
(9.550,00)
43,1%
94
Multistock
Multistock
(22.150,00)
41,3%
40/54

110
Multistock
Comercial
(51.400,00)
117,4%
111
Multistock
Comercial
(11.761,00)
94,6%

338.212,00

6. A acusação destaca que o preço pago por Silvio Luiz Laudisio Leonhardt foi inferior a 70% do preço justo nas 13 operações em que as
opções adquiridas expiraram, conseqüentemente minimizando seu prejuízo e o lucro da Real Grandeza em cerca de R$350.000,00.
7. Também foram identificadas duas operações em nome de Silvana Leonhardt, esposa de Silvio Luiz Laudísio Leonhardt, a quem foi
atribuída a decisão de realizá-las. As operações foram duas compras de opções; em uma delas as opções foram revendidas com lucro e
na outra as opções expiraram sem valor:
OE no.
Corretora
Corretora - Real Grandeza
Resultado– R$
110
Multistock
Comercial
1.300,00
112
Multistock
Multistock
(12.500,00)
8. Para a comissão de inquérito, Silvio Luiz Laudísio Leonhardt encerra um subgrupo de comitentes com atuação peculiar, o que demonstra
sua participação no conluio.
9. Ele, Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, Alessandra Soares de Andrade Hidalgo e Gerson Scaciota Rebane trabalharam na Quality quando a
Real Grandeza operou por essa corretora; e quando se transferiram para Multistock, a Real Grandeza deixou de operar com a Quality.
10. Além disso, todos, exceto Alessandra Soares de Andrade Hidalgo, eram cotistas do Number One Clube de Investimentos ("Number One"),
administrado e gerido pela Multistock, que participou da OE 110, comprando opções da Real Grandeza que terminaram por expirar sem
valor.
11. Assim, apesar de não terem auferido resultado positivo em todas as operações do grupo, a acusação afirma que os quatro acusados supra
mencionados participaram do conluio que tinha por objetivo operar em detrimento da Real Grandeza.
12. Silvio Luiz Laudísio Leonhardt solicitou que sua defesa apresentada no PAS CVM no 16/05 fosse aproveitada para o presente processo,
tendo em vista a semelhança fática dos casos.
13. Naquela oportunidade, o acusado suscitou argumentos como prescrição, procedimentos de controle da BVRJ, ausência dos elementos
integrantes dos tipos legais, inépcia da peça acusatória, conflito de normas e limitações do modelo B&S.
14. Ele também confirmou seu relacionamento com outros profissionais de mercado, com os quais compartilhava estratégias de investimentos
similares, ressalvando, porém, que isso não significa que tenha agido em conluio com eles para a prática de atos ilícitos.
37. Multistock S.A. CCV e Pessoas Ligadas
1. A Multistock foi acusada de participar do conluio tanto por ter intermediado operações de comitentes pertencentes a esse bloco de
acusados como também por ter decidido sobre negócios de fundos e clubes que ela geria.
2. Em relação ao papel da Multistock como intermediária, a acusação ressalta sua participação em diversas OE, conforme tabela abaixo:
OE
Praça
Corretora Inicial
(1) R.
GRANDEZA
Corretora
executante
R. GRANDEZA
Corretora inicial
das Contrapartes
Corretora executante
das contrapartes
49
RJ
Quality
Stock Máxima
Norsul
Norsul
50
RJ
Quality
Stock Máxima
Norsul
Norsul
55
RJ
Quality
Stock Máxima
Norsul
Norsul
58
RJ
Quality
Stock Máxima
Norsul
Norsul
58
RJ
-
Stock Máxima
Stock Máxima
Stock Máxima
59
RJ
Quality
Stock Máxima
Norsul
Norsul
59
RJ
-
Stock Máxima
Stock Máxima
Stock Máxima
61
RJ
Quality
Stock Máxima
Quality
Stock Máxima
62
RJ
Quality
Stock Máxima
Quality/Multistock
Stock Máxima
63
RJ
Quality
Stock Máxima
Quality/Multistock
Stock Máxima
67
RJ
Quality
Stock Máxima
Quality/Multistock
Stock Máxima
71
RJ
Quality
Stock Máxima
Norsul
Norsul
75
RJ
Stock Máxima
Stock Máxima
Stock Máxima
Stock Máxima
76
RJ
Stock Máxima
Stock Máxima
Stock Máxima
Stock Máxima
77
RJ
Stock Máxima
Stock Máxima
Norsul
Norsul
82
SP
Multistock
Multistock
Norsul
Norsul
83
SP
Multistock
Multistock
Norsul
Norsul
86
SP
Multistock
Multistock
Multistock
Multistock
87
SP
Multistock
Multistock
Multistock
Multistock
41/54

88
SP
Multistock
Multistock
Multistock
Multistock
89
SP
Multistock
Multistock
Multistock
Multistock
90/91
SP
Multistock
Multistock
Comercial
Comercial
92
SP
Multistock
Multistock
Comercial/Multistock
Comercial/Multistock
93
SP
Multistock
Multistock
Comercial
Comercial
94
SP
Comercial
Comercial
Multistock
Multistock
95
SP
Comercial
Comercial
Multistock
Multistock
99
SP
Multistock
Multistock
Multistock
Multistock
100
SP
Comercial
Comercial
Multistock
Multistock
101
SP
Comercial
Comercial
Multistock
Multistock
110
SP
Comercial
Comercial
Multistock
Multistock
111
SP
Comercial
Comercial
Multistock
Multistock
3. Em grande parte das vezes, os negócios intermediados foram da Real Grandeza e de um subgrupo de comitentes influente na corretora,
composto por Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, Silvio Luiz Laudísio Leonhardt e Gerson Scaciota Rebane.
4. Segundo a própria Multistock, esses clientes tinham acesso à sala de clientes, de onde podiam acompanhar o mercado e "ordenar
funcionários voltados a esse tipo de atendimento". Além disso, Alessandra Soares de Andrade Hidalgo foi operadora de mesa da corretora.
5. O diretor responsável pelas operações da Multistock na BVRJ era Eduardo Moraes Gomes de Carvalho. Na Bovespa, os responsáveis
foram Ziro Murata Junior, até 18 de fevereiro de 2001, e José Costa Gonçalves, depois disso.
6. Em relação a fundos e clubes sob administração da Multistock, a comissão de inquérito chamou a atenção para dois casos.
7. O primeiro deles foi o Number One, que atuou na OE 110, comprando opções da Real Grandeza que expiraram sem valor, como já
relatado.
8. O segundo caso foi o Stock Máxima Gold Fundo de Renda Fixa CE ("SM Gold"), que auferiu lucro de R$222.000,00. Ele participou da OE
76, entre 22 de março e 10 de abril de 2000.
9. O SM Gold comprou opções da Real Grandeza e vendeu para seis outros fundos que também operaram pela Multistock. As opções
acabaram expirando.
OE
no.
Corretora
Corretora
R. Grandeza
Resultado –
R$
Compra em
contraparte a
Venda em contraparte a
76
Multistock
Multistock
222.000,00
Real Grandeza
Seis fundos que operaram
pela Multistock
10. A comissão de inquérito afirma que os seis fundos que adquiriram as opções foram receptores propositais do prejuízo que o SM Gold
sofreria com as opções. A acusação chegou a tal conclusão baseando-se no fato de que tais fundos, com exceção de um, eram exclusivos
de investidores institucionais e estavam sob gestão da própria Multistock ou da Máxima.
11. Um dos fundos que atuou na contraparte do SM Fundo foi o The First Stock Equity Fund LLC ("FS Fund"), que sofreu um prejuízo de
R$85.871,00. O FS Fund, investidor estrangeiro representado no Brasil pela Multistock, atuou nas seguintes OE:
OE no.
Corretora
Contraparte
Resultado – R$
Compra em contraparte a
Venda em
contraparte a
76
Multistock
(216.000,00)
Stock Máxima Gold FRF
-
89
Multistock
159.800,00
Sergio Carlos de Godoy
Hidalgo
Real Grandeza
90/91
Multistock/Bancocidade
(24.507,00)
Silvio Laudísio Leonhardt e
Bancocidade CVMC
-
99
Multistock
18.000,00
Real Grandeza, Sérgio
Carlos de Godoy Hidalgo,
Antônio Carlos Borges
Camanho e Prumo
Comunicação
Banco Santander
Brasil e Sérgio Carlos
de Godoy Hidalgo
110
Multistock
(23.164,00)
Real Grandeza
-
12. Antonio Geraldo da Rocha foi identificado pela Multistock como o responsável por investidores estrangeiros de 1999 a 2001. Seu nome
também consta como responsável por diversos fundos administrados pela Multistock à época.
13. A Multistock informou que é apenas representante do FS Fund no Brasil e não possui poderes de administração ou gestão. O efetivo
administrador do FS Fund seria a Lion Corporate Services Ltd.
14. Por todo o exposto, foram responsabilizados:
i. a Multistock, pela intermediação de operações irregulares de outros comitentes, pelos negócios que decidiu realizar em nome do
Number One e do SM Fundo e ainda pela falta de diligência na administração desses veículos de investimento;
ii. Eduardo Moraes de Carvalho, por ser diretor responsável pelas operações efetuadas pela Multistock na BVRJ;
42/54

iii. José Costa Gonçalves, por ser diretor responsável pelas operações efetuadas pela Multistock na Bovespa;
iv. o FS Fund e o SM Gold, pelas operações que realizaram; e
v. Antônio Geraldo da Rocha, diretor responsável por recursos de terceiros, pelas operações do Number One e do SM Gold e pela
falta de diligência na administração desses veículos de investimento.
15. Todos os acusados suscitaram diversos argumentos comuns a outros defendentes, que já foram resumidos neste relatório. Além disso,
também levantaram esclarecimentos específicos sobre os negócios pelos quais foram acusados, conforme relatado abaixo.
16. Em defesa conjunta, Multistock e SM Gold destacaram que:
i. a Multistock cumpriu as obrigações que lhe cabia como intermediária; executou ordens de seus clientes e observou normas das
bolsas de valores e da CVM;
ii. muitas das operações intermediadas pela Multistock tiveram preços próximos e até superiores aos justos; das 32, 15 não
apresentavam desvios realmente significativos em relação aos justos; e
iii. em outros casos, como na OE 82, pequenas alterações em variáveis como a volatilidade e o preço da ação subjacente fariam com
que o preço justo ficasse abaixo dos preços praticados.
17. Eduardo Moraes de Carvalho aduziu que:
i. no período em que foi diretor de bolsa da Multistock, a corretora executou as OE 75, 76 e 77; e
ii. em todas essas três OE, as opções expiraram sem valor.
18. José Costa Gonçalves, por seu turno, alegou que:
i. de 23 OE intermediadas sob sua responsabilidade, em 21, as opções expiraram sem valor, levando as contrapartes da Real
Grandeza a perder todo o valor investido; e
ii. nos dois casos em que as opções foram exercidas, OE 88 e 89, os preços pagos à Real Grandeza foram de aproximadamente
130% do preço justo; e
iii. o lucro da Real Grandeza nas 23 OE foi de R$1.993.355,00.
19. O FS Fund destacou que:
i. das seis OE em que participou, em quatro, as opções expiraram sem valor;
ii. nas OE 89 e 110, pagou à Real Grandeza um preço superior ao justo;
iii. na OE 76, em que, segundo a acusação, o SM Fundo teria transferido seu prejuízo ao FS Fund, não se produziu o cálculo que
permitiria saber se o preço dos negócios entre os dois comitentes estiveram próximos aos justos;
iv. na OE89, a Real Grandeza obteve retornos atualizados muito superiores aos da renda fixa, como era seu objetivo.
20. Finalmente, Antônio Geraldo da Rocha alegou em sua defesa que:
i. jamais recebeu queixa de qualquer cotista em relação aos fundos que a instituição administra;
ii. na OE 76/77, as opções adquiridas pelo SM Gold expiraram sem valor, o que representou prejuízo para o fundo e lucro para a Real
Grandeza, no montante de R$725.420,00; e
iii. no lançamento das opções adquiridas pelo SM Gold, houve participação de terceiros atuando por outras instituições.
38. Máxima Asset Management S.A e Pessoas Ligadas
1. Entre outros fundos que atuaram tendo o SM Gold como contraparte na OE 76, estavam o FMIA CL Infra Part, Winner FIA e FMIA CL
Telepart, todos geridos pela Máxima Asset, que por isso também foi acusada, junto com o diretor responsável, Saul Dutra Sabbá.
2. A eles foi imputada não só a colaboração com as operações fraudulentas, mas também a falta de diligência na condução desses fundos.
3. Em defesa conjunta, os acusados ressaltam que:
i. os negócios entre o SM Gold e os demais fundos foram os únicos registrados com as opções em 22 de março de 2000, o que
demonstra que a liquidez era baixa, inviabilizando a aplicação do modelo B&S;
ii. a comissão utilizou o preço médio do dia como parâmetro para o valor das ações subjacentes; o correto seria ter utilizado a cotação
das ações no exato momento do lançamento das opções;
iii. o SM Gold encerrou suas atividades em maio de 2000, antes do vencimento das opções, em agosto do mesmo ano; e
iv. analisar o resultado de operações isoladas em curto intervalo não é uma forma adequada de avaliar o desempenho dos fundos nem
a diligência de seus administradores.
39. Quality CCTVM Ltda. e Pessoas Ligadas
1. A Quality CCTVM Ltda. recebeu e repassou negócios da Real Grandeza para serem executados pela Multistock em 11 OE, nas quais a
Real Grandeza teve prejuízo de R$3.702.768,38.
2. Na maioria desses negócios, foram contrapartes da Real Grandeza, Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, Gerson Scaciota Rebane, Silvio Luiz
Laudisio Leonhardt e Alessandra Soares de Andrade Hidalgo, os quais também tiveram negócios intermediados pela Quality.
3. Também foram executados pela acusada negócios em nome de Duarte Miguel Ferreira Rodrigues Ribeiro e Luiz Fernando Bellintani, os
quais foram imputados à Gerson Scaciota Rebane, conforme já mencionado.
4. Segundo transcrições de gravações encaminhadas pela Real Grandeza, Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo e Gerson Scaciota Rebane
efetivamente a atenderam na Quality, inclusive oferecendo-lhe negócios.
5. Marcos César de Cássio Lima era o diretor da Quality responsável pelas operações em bolsa de valores à época. Ele declarou que a
43/54

estratégia das operações era definida por seus clientes, cabendo à Quality somente a execução.
6. Sem se convencer por tal argumento, a comissão de inquérito acusou a Quality e seu diretor responsável por participarem de conluio que
visava auferir ganhos em detrimento da Real Grandeza.
7. Em defesa conjunta, ao lado das ponderações comuns a outros defendentes, os acusados observaram que:
i. a Quality repassou negócios a Multistock apenas por não poder operar diretamente na BVRJ;
ii. não foram detectadas operações da carteira própria da Quality;
iii. não foi apurado qualquer benefício à Quality, a não ser a cobrança da taxa de corretagem usual, que não justificaria o risco à sua
reputação se a corretora participasse de algum conluio;
iv. tanto a Real Grandeza quanto as suas contrapartes afirmaram que tomaram a iniciativa dos negócios por si mesmas; a Quality não
influenciou essa decisão, apenas executou ordens de seus clientes;
v. não há sequer correlação lógica entre a mera intermediação nos negócios e eventuais irregularidades no cálculo dos prêmios das
opções;
vi. a comissão de inquérito acusou Marcos César de Cássio Lima sem ao menos descrever que ato ilícito ele teria praticado;
vii. Marcos César de Cássio Lima, apesar de seu cargo, não era responsável por esmiuçar os detalhes de cada negócio executado pela
Quality; e
viii. o fato de pessoas ligadas à Quality terem utilizado a corretora para realizar seus negócios não pode ser tido como indício de
irregularidade; a Instrução CVM no 220, de 15 de setembro de 1994, não só permitia as pessoas ligadas a corretoras de atuar no
mercado, como as obrigava a utilizar essas mesmas corretoras.
40. Comercial S.A. CVC e Pessoas Ligadas
1. A Real Grandeza teve seus negócios executados pela Comercial em seis OE, nas quais obteve prejuízo de R$1.060.401,56. As
contrapartes da Real Grandeza nessas OE foram Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, Gerson Scaciota Rebane e Silvio Luiz Laudisio
Leonhardt, que em dois casos também atuaram pela Comercial.
2. A Comercial também intermediou outros negócios de Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, Gerson Scaciota Rebane e Silvio Luiz Laudisio
Leonhardt, quando eles tiveram a Real Grandeza como contraparte, operando pela Multistock.
3. A atuação da Comercial é resumida no quadro a seguir:
OE
Praça
Corretora Inicial
(1) R.
GRANDEZA
Corretora
executante
R. GRANDEZA
Corretora inicial (1)
Contrapartes (2)
Corretora executante
contrapartes (2)
32
RJ
Norsul
Norsul
Comercial
Norsul
80
SP
Norsul
Norsul
Comercial
Comercial
90/91
SP
Multistock
Multistock
Comercial
Comercial
92
SP
Multistock
Multistock
Comercial/Multistock
Comercial/Multistock
93
SP
Multistock
Multistock
Comercial
Comercial
94
SP
Comercial
Comercial
Multistock
Multistock
95
SP
Comercial
Comercial
Multistock
Multistock
100
SP
Comercial
Comercial
Multistock
Multistock
101
SP
Comercial
Comercial
Multistock
Multistock
110
SP
Comercial
Comercial
Multistock
Multistock
111
SP
Comercial
Comercial
Multistock
Multistock
4. Luiz Fernando Monteiro de Gouvêa era o diretor responsável pelas operações em bolsa à época e Ricardo Chamma Lutfalla atendia tanto
a Real Grandeza quanto Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, Gerson Saciota Rebane e Silvio Luiz Laudisio Leonhardt.
5. Embora a Comercial tenha afirmado que apenas executava ordens de clientes, sem interferir na estruturação das operações, para a
comissão de inquérito, os elementos dos autos comprovam a participação da Comercial e de Luiz Fernando Monteiro de Gouvêa no
conluio.
6. Em defesa conjunta, os acusados destacaram que:
i. das 113 OE investigadas, apenas 6 foram intermediadas pela Comercial e todas no terceiro período, quando as operações foram
cursadas na Bovespa, com preços mais próximos dos justos;
ii. dessas seis OE, apenas duas tiveram opções com preços inferiores a 87,79% do justo;
iii. não foram detectadas operações da carteira própria da Comercial;
iv. não foi apurado qualquer benefício à Comercial, a não ser a cobrança da taxa de corretagem usual, que não justificaria o risco à sua
reputação se a corretora participasse de algum conluio;
v. tanto a Real Grandeza quanto as suas contrapartes afirmaram que tomaram a iniciativa dos negócios por si mesmas; a Comercial
não influenciou essa decisão, apenas executou ordens de seus clientes;
vi. não há sequer correlação lógica entre a mera intermediação nos negócios e eventuais irregularidades no cálculo dos prêmios das
opções;
vii. a comissão de inquérito acusou Luiz Fernando Monteiro de Gouvêa sem ao menos descrever que ato ilícito ele teria praticado; e
44/54

viii. Luiz Fernando Monteiro de Gouvêa, apesar de seu cargo, não era responsável por esmiuçar os detalhes de cada negócio
executado pela Comercial.
41. Norsul CCVM S.A. e Pessoas Ligadas
1. A Norsul participou de 23 OE, a maioria relativa a negócios executados na BVRJ. Em 12 OE, a corretora atuou como intermediária da Real
Grandeza, que auferiu prejuízo de R$1.894.420,81.
2. Em alguns casos, o cliente da Norsul era a contraparte da Real Grandeza quando ela lançava opções pela Quality ou Multistock.
Freqüentemente, os clientes nessas ocasiões eram Sérgio Carlos de Godoy Hidalgo, Gerson Scaciota Rebane ou pessoas a eles ligadas,
que atendiam a Real Grandeza na Quality e na Multistock.
3. Também foram destacados casos em que a Norsul executou negócios repassados pela Novação em nome de Antonio Cláudio Schaefer e
Maria de Fátima Schaefer, outros supostos participantes no conluio montado para lesar a Real Grandeza.
4. No quadro a seguir, encontra-se um resumo contendo as corretoras que participaram das operações em que a Norsul figurou como
executante dos negócios:
OE
Corretora Inicial
R.
GRANDEZA(*)
Corretora
executante
R.
GRANDEZA
Corretora Inicial Contrapartes (*)
Corretora executante
contrapartes
28
Norsul
Norsul
Norsul
Norsul
29
Norsul
Norsul
Prosper
Prosper
32
Norsul
Norsul
Norsul/Novação
Norsul
33
Norsul
Norsul
Norsul/Exata
Norsul/Ágora
40
Novação
Norsul
Agenda
Agenda
44
Novação
Norsul
Novação
Norsul
47
Norsul
Norsul
Agenda
Agenda
53
Norsul
Norsul
Norsul
Norsul
57
Norsul
Norsul
Agenda
Agenda
64
Norsul
Norsul
Norsul/Agente/Comercial/Walpires
Norsul/Norsul/Norsul/Walpires
65
Norsul
Norsul
Norsul
Norsul
78
Norsul
Norsul
Agenda
Agenda
79
Norsul
Norsul
Agenda
Agenda
80
Norsul
Norsul
Exata/Walpires/Prosper
Exata/Walpires/Prosper
49
Quality
Multistock
Norsul
Norsul
50
Quality
Multistock
Norsul
Norsul
55
Quality
Multistock
Norsul
Norsul
58
Quality
Multistock
Norsul
Norsul
59
Quality
Multistock
Norsul
Norsul
71
Multistock
Multistock
Norsul
Norsul
77
Multistock
Multistock
Norsul
Norsul
82
Multistock
Multistock
Norsul
Norsul
83
Multistock
Multistock
Norsul
Norsul

(*) Refere-se à corretora pela qual os comitentes estavam operando diretamente. Essa corretora pode ter repassado os negócios para
outra corretora executá-los nas bolsas de valores, aqui denominada "corretora executante".
5. David Bensussan, diretor da Norsul à época dos fatos, declarou que a Norsul limitava-se a executar as ordens demandadas e que não
havia uma pessoa na mesa de operações responsável por atender especificamente a Real Grandeza.
6. Mas, segundo a comissão de inquérito, a participação da Norsul e David Bensussan no conluio ficou comprovada e ambos foram
acusados.
7. Em sua defesa, a Norsul fez coro a diversos outros acusados no tocante a questões como prescrição, atuação como mera intermediária,
ausência dos elementos característicos das infrações, inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e impossibilidade de conhecer
quaisquer supostas irregularidades dos negócios que intermediou.
8. David Bensussan aderiu à defesa da Norsul.
Quarto Bloco
42. O quarto bloco é formado por comitentes que operaram por outras corretoras.
43. City CCVM Ltda. e Pessoas Ligadas
1. A City recepcionou e executou negócios da Real Grandeza na BVRJ. Em oito OE, ela também foi a corretora das contrapartes da Real
Grandeza, contrapartes essas que incluíam sua carteira própria e outras pessoas ligadas, como:
45/54

i. City DTVM Ltda. ("City DTVM");
ii. City I FMIA, fundo administrado pela City DTVM; e
iii. José Duclerc Moretti Santana, sócio-gerente da City;
iv. Inácio Fradique Moretti Santana, também sócio-gerente da City;
v. Paulo Antonio Fontenelle Reis, diretor da City responsável por operações em bolsas de valores em 1999 e 2000; e
vi. Itaqui Empreendimentos e Participações Ltda. ("Itaqui"), sociedade que tinha como cotistas os últimos três comitentes.
2. Também atuou pela City o comitente Antonio Carlos Borges Camanho, acusado neste processo.
3. Essas pessoas atuaram nas OE listadas no quadro abaixo:
OE
Ação Subjacente
Série
Data
Pr rec / Pr
teórico
Desfecho
RG
7
Telerj PN
CHJ
10.05.99
67,25%
NE
8
Telerj PN
CJA
11.05.99
67,70%
NE
18
Copel PNB
CJA
06.08.99
75,81%
EX
43
Telerj PN
CFB
12.01.00
47,39%
REEX
46
Telerj PN
CFC
13.01.00
55,00%
RE
66
Cemig PN
CFN
09.02.00
62,02%
NE
72
Banespa PN
CFH
22.02.00
73,40%
NE
73
Banespa PN
CFH
23.02.00
73,43%
NE
74
Banespa PN
CFH
25.02.00
74,44%
NE
4. Nessas operações, era comum que City comprasse ações no mercado à vista da Bovespa e as vendesse em seguida para a Real
Grandeza na BVRJ, com resultados praticamente nulos, mas que viabilizavam o lançamento de opções pela fundação.
5. Os resultados com opções obtidos pelas contrapartes da Real Grandeza ligadas à City nos lançamentos intermediados pela própria
corretora foram:
Comitente
Operações
Declarações – fls.
Resultado – R$
City CCVM – carteira própria
OE 08 e 18
2493/2531
1.945,00
City DTVM – carteira própria
OE 07 e 08
7861/7867
(6.090,00)
Itaqui Empreendimentos e Participações
Ltda.
OE 07, 08 e 46
5125/5131
(23.985,00)
José Duclerc Moretti Santana
OE 08, 18, 43, 46,
72, 73 e 74
2152/2158
(25.370,00)
Inácio Fradique Moretti Santana
OE 08, 18 e 43
2077/2084
9.860,00
Paulo Antonio Fontenelle Reis
OE 08
2354/2360
(1.745,00)
City I FMIA
OE 46
8574/8576
17.830,00
Antonio Carlos Borges Camanho
OE 43, 46 e 66
1793/1801
(87.459,15)
6. Em relação especificamente às operações da carteira própria da City, listadas na tabela acima, as compras tendo a Real Grandeza como
contraparte foram seguidas de vendas das opções a pessoas ligadas:
Op.
Resultado – R$
Compra em contraparte a
Venda em contraparte a
OE 08
(12.215,00)
Real Grandeza
José Duclerc Moretti Santana
OE 18
14.160,00
Real Grandeza
José Duclerc Moretti Santana e
Morgan Stanley do Brasil Ltda.
7. A comissão de inquérito destaca que, caso fosse praticado o preço justo nas OE 7, 8, 66, 72, 73 e 74, em que não houve reversão ou
exercício, o prejuízo dos comitentes que atuaram pela City seria majorado em R$139.980,00.
8. A acusação acrescenta ainda que, para efetuar essas seis operações, a Real Grandeza comprou da City ações no mercado à vista, que
desvalorizaram, levando a Real Grandeza a acumular um prejuízo total de R$884.803,75.
9. Por fim, como a comissão de inquérito acusou a City tomando por base operações em nome do City I FMIA, destaco no quadro a seguir a
OE em que esse fundo participou:
Op.
Resultado – R$
Compra em contraparte a
Venda em contraparte a
OE46
17.830,00
Real Grandeza
Real Grandeza e
Rui Manuel L. Pereira Pinto
10. Com base nesses fatos, a comissão de inquérito acusou a City:
i. pelas operações irregulares que intermediou;
ii. pelas operações de sua carteira própria;
iii. pelas operações que decidiu como administradora da carteira do City I FMIA; 18 e
46/54

iv. pela falta de diligência como administradora da carteira do City I FMIA. 19
11. A acusação pelas operações irregulares intermediadas pela City também foram um dos fundamentos da acusação contra o diretor
responsável por operações em bolsa de valores, Paulo Antonio Fontenelle Reis. Como se verá em seguida, ele também foi acusado por
operações em nome próprio.
12. As imputações relativas a operações do City I FMIA também foram estendidas a José Duclerc Moretti Santana, diretor responsável pelo
fundo. Do mesmo modo, esse é apenas um dos fundamentos da acusação contra ele; o outro fundamento são suas operações em nome
próprio, descritas adiante.
13. Em sua defesa, ao lado dos argumentos comuns a outros acusados e já vistos anteriormente, a City sustentou que:
i. o ganho de R$1.945,00 de sua carteira própria autoriza aplicação do princípio da bagatela;
ii. nas OE 6, 7, 8, 66, 72, 73 e 74, as contrapartes da Real Grandeza tiveram perda de seu investimento, em favor da fundação;
iii. nas OE 18, 43 e 46, a Real Grandeza obteve retornos superiores ao CDI do período;
iv. se a Real Grandeza não tivesse realizado essas operações, teria deixado de capturar R$362.210,00 em prêmios de opções que não
foram exercidas nem revertidas.
44. José Duclerc Moretti Santana
1. Nas operações questionadas, José Duclerc Moretti Santana sofreu prejuízo de R$25.370,00.
2. O quadro abaixo demonstra o resultado obtido com compra e venda de opções, intermediadas pela City, como visto acima:
Op.
Resultado – R$
Compra em contraparte a
Venda em contraparte a
OE18
19.590,00
Real Grandeza e City CCVM
Morgan Stanley do Brasil Ltda.
OE43
19.200,00
Real Grandeza
Real Grandeza
OE46
120.800,00
(*)
Real Grandeza
(*) José Duclerc Moretti Santana participou da OE 46 pela primeira vez vendendo opções à Real Grandeza quando ela revertia o
lançamento de opções realizados.
3. Além dessas operações, José Duclerc Moretti Santana comprou opções que não foram exercidas nem revertidas, também intermediadas
pela City:
Contraparte
Operação
Resultado - R$
City CCVM e pessoas ligadas
OE 08
(R$100,00)
Real Grandeza
OE 72
(104.900,00)
Real Grandeza
OE 73
(39.800,00)
Real Grandeza
OE 74
(40.160,00)
4. Como sócio-gerente da City, José Duclerc Moretti Santana informou que manteve relação institucional com a Real Grandeza, por esta ter
sido cliente da City. Informou ainda que manteve relacionamento de mercado com Benito Siciliano e Jeronymo Monteiro de Sá, gerentes da
diretoria financeira da Real Grandeza.
5. Transcrições das gravações da mesa de operações da Real Grandeza mostram que José Duclerc Moretti Santana efetivamente atendia a
Real Grandeza na City, tendo apresentando operações envolvendo ações e opções de compra de ações.
6. A comissão de inquérito destacou que José Duclerc Moretti Santana, ao atender a Real Grandeza, oferecia-lhe operações com opções,
cujos preços, em 60% dos casos, foram inferiores a 70% dos preços justos calculados pelo modelo B&S.
7. Por tudo isso, foi acusado de integrar o conluio.
8. Em sua defesa, o acusado levanta questões similares às trazidas por outros acusados e acrescenta que não faria sentido participar de um
conluio que lesou a Real Grandeza em R$16 milhões para, ao final, sofrer um prejuízo de R$25.370,00.
45. Inácio Fradique Moretti Santana
1. Nas operações questionadas, Inácio Fradique Moretti Santana auferiu lucro de R$9.860,00.
2. Sócio-gerente da City entre 1999 e 2001, Inácio Fradique Moretti Santana alegou atuar apenas em setores administrativos da corretora.
Apenas nessa condição teria mantido algum contato com a Real Grandeza.
3. Suas operações foram:
Op.
Resultado – R$
Compra em contraparte a
Venda em contraparte a
OE08
(3.490,00)
Real Grandeza
José Duclerc Moretti Santana
OE18
3.750,00
Real Grandeza
Morgan Stanley do Brasil Ltda.
OE43
9.600,00
Real Grandeza
Real Grandeza
4. A comissão de inquérito também o acusou de infração a Instrução CVM no 8, de 1979.
5. Em sua defesa, o acusado levanta questões similares às trazidas por outros acusados e acrescenta que não faria sentido participar de um
conluio que lesou a Real Grandeza em R$16 milhões para, ao final, auferir um ganho de R$9.860,00.
6. A desproporção entre esses valores justificaria a aplicação do princípio da bagatela.
7. O acusado veio a falecer no dia 12 de abril de 2010, conforme atestado de óbito apresentado por seu irmão, poucos dias atrás.
47/54

46. Paulo Antônio Fontenelle Reis
1. Nas operações questionadas, Paulo Antônio Fontenelle Reis sofreu prejuízo de R$1.745,00.
2. Seu prejuízo foi resultante da seguinte operação:
Op.
Resultado – R$
Compra em contraparte a
Venda em contraparte a
OE08
(1.745,00)
Real Grandeza
José Duclerc Moretti Santana
3. Paulo Antônio Fontenelle Reis foi diretor de bolsa da City em 1999 e 2000. De janeiro a outubro de 2001, foi gerente de underwriting da
Multistock.
4. Informou à comissão de inquérito que conhecia Antonio Carlos Borges Camanho, Gayle Rozane Guilherme Mendes Lemos, Gilberto da
Silva Zalfa, Luiz Antonio Sales de Mello e Luiz Carlos Pires de Araújo, indicando os dois últimos como diretores da Agenda.
5. Pela sua OE e suas relações com a City e pessoas ligadas, também foi acusado de compor o conluio.
6. Em sua defesa, o acusado levanta questões similares às trazidas por outros acusados e acrescenta que não faria sentido participar de um
conluio que lesou a Real Grandeza em R$16 milhões para, ao final, sofrer um prejuízo de R$1.745,00.
47. Itaqui Empreendimentos e Participações Ltda.
1. Nas operações questionadas, a Itaqui sofreu prejuízo de R$23.985,00.
2. Como já visto, a Itaqui tinha como sócios Inácio Fradique Moretti Santana e José Duclerc Moretti Santana, os quais teriam utilizado a
empresa como comitente nas seguintes operações:
Op.
Resultado – R$
Compra em contraparte a
Venda em contraparte a
OE07
(14.050,00)
Real Grandeza
-
OE08
(10.470,00)
Real Grandeza
José Duclerc Moretti Santana
OE46
535,00
Rui Manuel L. Pereira Pinto
Real Grandeza
3. Para a acusação, as operações da Itaqui e o envolvimento de seus sócios no conluio demonstram que ela também foi parte das
irregularidades apuradas.
4. Em sua defesa, a Itaqui levanta questões similares às trazidas por outros acusados, em especial a City CCVM, acrescentando que não
faria sentido participar de um conluio que lesou a Real Grandeza em R$16 milhões para, ao final, sofrer um prejuízo de R$23.985,00.
5. Das três OE em que participou, teve prejuízo em duas e na outra teve um lucro ínfimo de R$535,00, o que mostra que sua atuação no
mercado de opções foi um investimento de risco.
48. City DTVM Ltda.
1. Nas operações questionadas, a City DTVM Ltda. ("City DTVM") sofreu prejuízo de R$14.815,00.
2. Esse prejuízo decorreu de duas operações de sua carteira própria:
Op.
Resultado – R$
Compra em contraparte a
Venda em contraparte a
OE07
(2.600,00)
Real Grandeza
-
OE08
(12.215,00)
Real Grandeza
José Duclerc Moretti Santana
3. Os diretores da City DTVM eram Inácio Fradique Moretti Santana, José Duclerc Moretti Santana e Paulo Antônio Fontenelle Reis, pessoas
que realizaram negócios tendo a Real Grandeza como contraparte e foram acusadas. Como as operações da City DTVM são similares a
de seus diretores, a acusação foi estendida a ela.
4. Em sua defesa, a City DTVM levanta questões similares às trazidas por outros acusados, e acrescenta que não faria sentido participar de
um conluio que lesou a Real Grandeza em R$16 milhões para, ao final, sofrer prejuízo.
5. Em relação ao fundo que administrava, o City I FMIA, seu lucro foi de apenas R$17.830,00, o que não justificaria sua participação no
conluio, ainda mais diante do prejuízo que a administradora teria sofrido.
49. Novação CTVM S.A e Pessoas Ligadas
1. Em negócios cursados na BVRJ, a Novação CTVM S.A ("Novação") 20 atuou como corretora da Real Grandeza, repassando suas ordens
para que a Norsul as executasse, nas OE 40 e 44. A Novação também atuou como corretora de Maria de Fátima Schaefer e Antônio
Claudio Schaefer, contrapartes da Real Grandeza nas OE 32 e 44, em que a fundação operou pela Norsul.
2. Em negócios cursados na Bovespa, a Novação intermediou negócios da Real Grandeza em que Maria de Fátima Schaefer figurou como
contraparte (OE 81) e negócios de outras contrapartes da Real Grandeza (OE 84).
3. De todas essas operações, a OE 32 em especial chamou atenção da comissão de inquérito, pelos resultados obtidos pelas contrapartes e
porque a Real Grandeza operou por meio da Norsul, que era a correspondente da Novação na BVRJ.
4. Isso, segundo a comissão de inquérito, demonstra o envolvimento da Novação e de seu diretor responsável, Carlos Alberto de Oliveira
Ribeiro, no conluio, apesar de suas afirmações de que apenas executaram ordens de seus clientes.
5. Os detalhes sobre a OE 32 estão descritos no trecho seguinte deste relatório, que trata da acusação contra os comitentes nesses
negócios.
6. Em defesa conjunta, os acusados levantaram as mesmas questões trazidas por outros defendentes e, especificamente sobre as OE que
lhes dizem respeito, argumentaram que:
i. foram apenas quatro OE, nas quais a Novação não auferiu nenhum benefício além das taxas de corretagens usuais;
48/54

ii. a carteira própria da Novação não participou desses negócios;
iii. tanto a Real Grandeza quanto as contrapartes assumiram responsabilidade pela estruturação das operações; e
iv. em relação a Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro, a acusação nem mesmo descreveu fatos que se enquadrariam nas definições da
Instrução CVM no 8, de 1979.
50. Antonio Cláudio Schaefer e Maria de Fátima Schaefer
1. Nas operações questionadas, Antonio Cláudio Schaefer e Maria de Fátima Schaefer, irmãos entre si, auferiram lucros de R$226.880,00 e
R$282.490,00, respectivamente.
2. Eles atuaram em três OE, pela Novação, tendo a Real Grandeza como contraparte. Em duas delas, a fundação atuou pela Norsul.
3. A acusação se deteve especialmente na OE 32, em que ambos compraram opções e as reverteram 15 dias depois, sempre tendo a Real
Grandeza como contraparte.
4. Antonio Cláudio Schaefer realizou os seguintes negócios:
OE
no.
Corretora
Corretora - Real
Grandeza
Observações
Resultado– R$
32
Novação/Norsul
Norsul
Compra e reversão de opção
312.280,00
44
Norsul
Novação/Norsul
Não houve exercício nem reversão
(86.000,00)
5. Maria de Fátima Schaefer, por sua vez, realizou os seguintes negócios:
OE
no.
Corretora
Corretora - Real
Grandeza
Observações
Resultado– R$
32
Novação/Norsul
Norsul
Compra e reversão de opção
312.280,00
81
Novação
Novação
Exercício parcial
(29.790,00)
6. Antonio Cláudio Schaefer afirmou que, de 1995 a 2005, apenas atuou como investidor e que, anteriormente, de 1982 a 1995, fora diretor
de operações de outra corretora. Alegou que nunca manteve contato com a Real Grandeza ou pessoas a ela ligadas.
7. Quanto à estratégia e fundamento econômico empregados, afirmou que sempre comprou ações e opções e operou no mercado a termo e
nesse período as ações subjacentes às opções negociadas estavam muito depreciadas.
8. Maria de Fátima Schaefer afirmou que suas operações foram sugeridas por seu irmão. Quanto à estratégia e fundamento econômico,
informou que baseou-se no preço das ações subjacentes às opções de compra.
9. Acrescentou que já operava nesses mercados desde 2004 e antes de realizar a operação, discutiu-a com seu irmão, que percebeu que na
BVRJ havia liquidez para cursá-la.
10. Para a comissão de inquérito, a participação deles no conluio ficou evidente porque:
i. os resultados obtidos em detrimento da Real Grandeza, especialmente na OE 32, foram expressivos; e
ii. os comitentes atuaram pela Novação e a Real Grandeza pela Norsul, correspondente da Novação na BVRJ.
11. Em defesa conjunta, os acusados suscitaram as mesmas questões já trazidas por outros defendentes e reiteraram os esclarecimentos que
haviam prestado durante as investigações. De resto, ressaltaram que:
i. tiveram prejuízos em duas de três operações realizadas;
ii. se fossem partes de um conluio, seria lógico que realizassem mais negócios e envolvessem recursos mais expressivos; e
iii. mantinham com a Novação um relacionamento típico entre cliente e corretora.
51. Administradores do CSFB Global Fundo de Renda Fixa – Capital Estrangeiro
1. Nas operações questionadas, o CSFB Global Fundo de Renda Fixa – Capital Estrangeiro ("CSFB Global") sofreu prejuízo de
R$3.117.200,00.
2. O CSFB Global atuou nas OE 31, 58 e 59, comprando opções de pessoas que as haviam comprado da Real Grandeza, como mostra a
tabela abaixo:
OE
no.
Período
Corretora
Resultado – R$
Compra em c.p. a
Exercício em c.p.
a
31
21.02 a
17.04.00
Agenda
(2.067.200,00)
José Carlos de Carvalho
Dias
Real Grandeza
58
09.02.00
Multistock
(325.000,00)
Sérgio Carlos de Godoy
Hidalgo
-
59
09.02.00
Multistock
(725.000,00)
Sérgio Carlos de Godoy
Hidalgo e pessoas ligadas
-
3. A comissão de inquérito alerta para a correlação entre as corretoras utilizadas pelo CSFB Global e as suas contrapartes:
i. na OE 31, utilizou-se a Agenda e a contraparte foi José Carlos de Carvalho Dias, cujas ligações com a própria Agenda já foram
descritos acima; e
ii. de modo similar, nas OE 58 e 59, as operações foram direcionadas à Multistock, à qual estavam vinculados Sérgio Carlos de Godoy
Hidalgo e outras pessoas que também participaram da OE 59.
49/54

4. Quando questionado sobre o fundamento das operações, o administrador do CSFB Global, o Banco de Investimentos Credit Suisse First
Boston (Brasil) S.A ("Credit Suisse"), afirmou que não dispunha de elementos suficientes para precisá-los.
5. Para a comissão de inquérito, o CSFB Global foi usado para suportar o prejuízo com as opções, que de outro modo recairia sobre as suas
contrapartes, ou seja, as pessoas que haviam comprado as opções lançadas pela Real Grandeza.
6. Por isso, Credit Suisse e Bruno Licht, diretor responsável, foram acusados de participar do conluio estruturado para lesar a Real Grandeza.
Pesa sobre eles, ainda, a imputação de falta de cuidado e diligência como administradores do CSFB Global.21
7. Em defesa conjunta, ao lado dos argumentos comuns a outros acusados, os defendentes frisaram que:
i. o CSFB Global participou de apenas três das 113 OE investigadas;
ii. as opções nessas OE tinham ações subjacentes líquidas, de modo que os negócios cursados seriam incapazes de alterar o fluxo de
ordens no mercado;
iii. o CSFB Global não originou tais operações, nem atuou tendo a Real Grandeza como contraparte;
iv. não havia ligação entre os acusados e a administração da Real Grandeza;
v. as perdas do CSFB Global foram causadas por decisões usuais de negócios, que possivelmente revelaram-se equivocadas; a CVM
não deve julgar a diligência dos administradores com base no resultado de suas decisões, mas sim no processo decisório;
vi. nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2000, a rentabilidade acumulada do CSFB Global foi de 7,22%, superior ao CDI (4,32%)
e ao Ibovespa (4,55%); o valor do patrimônio do fundo nessa época era superior a R$500 milhões, de modo que o prejuízo
apontado na acusação não foi expressivo; e
vii. Bruno Licht não pode ser responsabilizado apenas em razão de seu cargo.
52. Banco Pactual S.A. e Pessoas Ligadas
1. Nas operações questionadas, carteiras, fundos e clubes administrados discricionariamente pelo Pactual sofreram prejuízo total de
R$892.159,00.
2. As carteiras, clubes e fundos de investimento administrados pelo Pactual participaram de negócios que integraram as OE 40, 47 e 57.
3. Nas OE 40 e 47, compraram opções tendo como contraparte o Majesty, que as havia adquirido da Real Grandeza. Na OE 57, compraram
as opções de Francisco Regis Fischer, o qual, assim como o Majesty, operou pela Agenda. Houve, ainda, negócios efetuados entre os
referidos clubes de investimento, carteiras e fundos.
4. Antes de vender as opções aos fundos, clubes e carteiras administrados pelo Pactual, o Majesty e Francisco Régis Fischer as haviam
adquirido da Real Grandeza, como já descrito no relatório.
5. Nesses negócios, o Majesty e Francisco Régis Fischer tiveram lucros expressivos. Os fundos, clubes e carteiras administrados pelo
Pactual sofreram prejuízos, pois as opções não foram exercidas. Para a acusação, isso demonstra o uso desses fundos, clubes e carteiras
em favor das contrapartes que lesavam a Real Grandeza.
6. Os quadros a seguir evidenciam os resultados desses comitentes nas OE em que participaram:
i. OE 40:
Fundo
Contraparte do Majesty?
Resultado com OE – R$
FMIA Sunset
Sim
(11.970,00)
FMIA Cygnus
Sim
(16.195,00)
FMIA CL Andromeda I
Sim
(17.955,00)
FMIA CL Antares
Sim
(24.890,00)
FMIA CL Pactual Dinamico
Sim
(52.527,00)
FMIA CL Adara
Sim
(56.559,00)
FMIA CL Talitha
Sim
(99.479,00)
FMIA CL Andromeda
Sim
(123.585,00)
FRF CE Kodiak
Sim
(326.840,00)
ii. OE 47:
Fundo/Carteira
Contraparte do Majesty?
Resultado com OE – R$
Eduardo Machado de Oliveira Simon
Sim
(63.000,00)
FRF CE Kodiak
Sim
(187.959,00
FMIA CL Andromeda
Não
(25.219,00)
FMIA CL Andromeda I
Não
(3.734,00)
FMIA Sunset
Não
(4.280,00)
FMIA Cygnus
Não
(5.296,00)
FMIA CL Antares
Não
(8.215,00)
FMIA CL Pactual Dinamico
Não
(10.240,00)
FMIA CL Adara
Não
(18.035,00)
50/54

FMIA CL Talitha
Não
(34.022,00)
iii. OE 57:
Clube/Fundo/Carteira
Contraparte de Francisco R.
Fischer?
Resultado com OE – R$
Clube de Inv. Pactual I
Sim
(43.681,00)
Clube de Inv. Barpa
Sim
(60.145,00)
Clube de Inv. Pactual Magnum
Sim
(5.054,00)
Anna Amélia Gonçalves Faria
Sim
(30.685,00)
CMSG Empreend. E Participações
Sim
(71.535,00)
Ronaldo Cezar Coelho
Sim
(88.630,00)
Clube de Inv. Fine Made Investimentos
Sim
(37.544,00)
Eduardo Machado de Oliveira Simon
Sim
(10.469,00)
FMIA CL Andromeda
Não
303,00
FMIA CL Talitha
Não
(124,00)
FMIA CL Adara
Não
150,00
FMIA CL Pactual Dinamico
Não
(229,00)
7. Por meio de seus representantes, o Pactual informou que:
i. o diretor responsável pelas operações realizadas em bolsa de valores do Pactual entre 1999 e 2001 foi Gilberto Sayão da Silva, que
por sua vez atribuiu a responsabilidade pela estruturação e execução das operações acima a Patrick James O’Grady;
ii. o responsável no Pactual pela administração de carteiras de terceiros de 1999 a 2001 foi Marcelo Serfaty, que também atribuiu
responsabilidade pela estruturação e execução das operações questionadas a Patrick James O’Grady;
iii. as operações foram precificadas com base no modelo B&S e tinham por objetivo melhorar o perfil de risco e retorno das carteiras; e
iv. não houve contato do Pactual com nenhuma pessoa ligada à Real Grandeza para a execução das operações perguntadas.
8. Patrick James O’Grady confirmou que, como gerente da equipe de gestão de recursos de terceiros de renda variável, foi o responsável
pelas operações, embora não as tenha executado. Acrescentou, ainda, que não manteve contatos com a Real Grandeza, nem recebeu
sugestão para realizar as operações.
9. Porém, esses esclarecimentos não demoveram da comissão de inquérito a convicção de que os fundos, carteiras e clubes administrados
pelo Pactual foram usados para suportar o prejuízo que de outro modo recairia sobre outros participantes do conluio.
10. Por isso, foram acusados de participar desse conluio: o Pactual; Gilberto Sayão da Silva; Marcelo Serfaty; e Patrick James O’Grady.
11. Eles também foram responsabilizados por não empregarem, no exercício de sua atividade de administradores de carteira, o cuidado e a
diligência necessários, provocando elevado prejuízo aos fundos e carteiras por eles administrados.
12. Em defesa conjunta, ao lado dos argumentos similares aos de outros defendentes, os acusados sustentam que:
i. a acusação afirma que os defendentes permitiram que terceiros auferissem ganhos em detrimento dos fundos, clubes e carteiras
que administrava, mas não esclarece por que eles teriam feito isso, já que o Pactual era remunerado pela performance desses
veículos de investimento;
ii. o Pactual adotou parâmetros de volatilidade diversos dos utilizados pela acusação e, segundo esses padrões, os preços praticados
estavam dentro de intervalos adequados;
iii. calculados conforme os parâmetros adotados pela comissão de inquérito, os preços dos negócios entre os fundos, carteiras e
clubes administrados pelo pactual situaram-se entre 79% a 111% do justo;
iv. a comissão de inquérito analisou os negócios com opções sem considerar a combinação dessas opções com outros ativos, o que
seria essencial para compreender operações de compra de volatilidade e put sintética;
v. é irrelevante que terceiros tenham vendido para o Pactual as opções que compraram da Real Grandeza, pois o lucro dessas
pessoas adveio da compra a preço baixo, não da venda a preço elevado;
vi. não se apurou nenhuma relação entre os acusados e os clientes da Agenda supostamente beneficiados;
vii. as perdas dos fundos, clubes e carteiras administrados pelo Pactual são conseqüência da atuação usual em mercados de risco;
mesmo assim, a comissão de inquérito não pode concluir que eles sofreram prejuízos, já que não considerou a combinação de
posições nos mercados à vista e de opções;
viii. embora Marcelo Serfaty fosse diretor responsável pela administração de recursos de terceiros no Pactual, isso não significa que ele
decidia e participava de cada operação realizada, o que seria até impossível, dado o patrimônio de R$3,5 bilhões pelo qual era o
responsável final;
ix. Patrick James O’Grady foi responsável pela definição das estratégias da mesa de operações, fixando limites globais de
posicionamento, mas eram os operadores que efetivamente executavam os negócios; e
x. Gilberto Sayão da Silva, como diretor de bolsa, tinha como responsabilidade assegurar o cumprimento de procedimentos
específicos de cadastro de clientes e cumprimento adequado de ordens de negociação, mas as decisões de investimento não eram
de sua alçada.
13. Por terem apresentado proposta de termo de compromisso apreciada e aceita pelo Colegiado, os acusados não serão julgados.
51/54

53. Administração da Real Grandeza
1. Na Real Grandeza, a decisão e execução de investimentos passava por três principais instâncias:
i. o Comitê de Investimentos ("CIRG"), composto por:
Nome
Cargo
Período
Carlos Eduardo da Silva Bessa
Superintendente (Presidente)
jan/99 a dez/01
Ronaldo Marchese Schimidt
Diretor de Finanças
jan/99 a dez/01
Fernando Sogdu Martins
Diretor de Administração
jan/99 a dez/01
Miranildo Cabral da Silva
Diretor de Seguridade
jan/99 a dez/01
Cláudio Aldoniro Wildner. Leal
Representante dos Participantes Aposentados
jan/99 a dez/01
Paulo Sérgio Pimentel
Representante dos Participantes Ativos
jan/99 a dez/01
Obs.: Em jun/99 e mar/01, o diretor de seguridade Miranildo Cabral da Silva foi substituído em reuniões do CIRG por seu assistente,
Celso Luiz Ribeiro Chaves. O representante dos participantes ativos Paulo Sérgio Pimentel foi substituído em reuniões do CIRG por
Arnaldo Luiz de Oliveira (jan/00, fev/00 e abr/00) e Omar Antonio Santiago (dez/99).
ii. diretoria financeira e suas gerências de investimentos, à época ocupadas por:
Nome
Cargo
Período
Ronaldo Marchese Schmidt
Diretor de Finanças
jan/99 a dez/01
Benito Siciliano
Gerente de Análise de Investimentos
jan/99 a dez/01
Jeronymo Monteiro de Sá
Gerente de Operações de Investimentos
jan/99 a jun/99
Luiz Cláudio Carneiro Leão
Gerente de Operações de Investimentos
jul/99 a dez/01
iii. operadores de renda variável:
Nome
Cargo
Período
José Dias da Silva
Operador de Renda Variável
jan/99 a dez/01
Antônio Yoshio Mizuno
Operador de Renda Variável
out/99 a dez/01
2. Em linhas gerais, o CIRG era o órgão que traçava diretrizes básicas mensais de aplicação de recursos e deliberava a respeito das
propostas de investimentos; as diretorias financeiras faziam o acompanhamento destas propostas e assistiam, sem direito a voto, as
reuniões do CIRG; finalmente, os operadores executavam as operações, em linha com as diretrizes que recebiam.
3. Perguntados em maiores detalhes sobre as responsabilidades de cada pessoa e órgão, as pessoas ligadas à Real Grandeza deram
respostas diferentes entre si. Essas respostas podem ser resumidas em dois diferentes grupos.
4. De um lado, Ronaldo Marchese Schmidt, Benito Siciliano, Jeronymo Monteiro de Sá, Luiz Cláudio Carneiro Leão, José Dias da Silva e
Antônio Yoshio Mizuno, atribuíram maior responsabilidade ao CIRG, pois afirmaram que:22
i. as gerências de investimento submetiam à avaliação do CIRG parâmetros das operações estudadas, como ações subjacentes às
opções de compra lançadas, prazo médio, percentual do CDI almejado e valor do prêmio;
ii. as operações nos mercados à vista e de opções eram previamente aprovadas no CIRG, por unanimidade, inclusive no tocante aos
parâmetros acima mencionados;
iii. os gerentes de investimento apresentavam ao CIRG as operações realizadas no mês anterior e as propostas para o mês seguinte e
os membros desse comitê decidiam sobre a realização ou não dessas operações;
iv. as operações eram executadas pelas gerências de investimento;
v. em geral, a Real Grandeza adquiria ações que considerava ideais para manter em carteira e lançava opções de compra de tais
ações, recebendo prêmios por isso; se houvesse exercício das opções, como era o objetivo, a Real Grandeza obtinha rentabilidade
superior ao CDI; se não houvesse exercício, ao menos o prêmio recebido teria reduzido o custo de aquisição da ação;
vi. para precificar as opções lançadas, tinha-se em mente, como regra, um prêmio de 4% do preço pago pela ação no mercado à vista,
o que viabilizava alcançar uma taxa de 200% do CDI em caso de exercício e atendia a meta atuarial de INPC + 6% a.a.; o modelo
B&S era usado subsidiariamente; e
vii. as operações surgiam de análises internas da Real Grandeza ou de sugestões recebidas de corretoras, em ambos os casos
submetidas ao CIRG.
5. De outro lado, Carlos Eduardo da Silva Bessa, Fernando Sogdu Martins e Miranildo Cabral da Silva imputaram maior peso à participação
das gerências de investimento. Segundo eles:
i. o CIRG era uma instância orientadora e nunca se propôs a realizar um processo analítico decisório de cada investimento;
ii. suas decisões tinham por base os relatórios gerenciais que recebia;
iii. seus membros não acompanham o dia a dia do mercado à vista e de opções, razão pela qual não aprovavam as operações nesses
mercados, nem aspectos, como sobre qual ação lançar as opções, preço e quantidade a serem negociados;
iv. a taxa de 200% do CDI e o prêmio correspondente a 4% do preço da ação eram limites fixados pelo CIRG e, desde que fossem
respeitados, as gerências de investimento poderiam adotar quaisquer modelos de precificação de opções.
6. Para esclarecer as incongruências entre as declarações dos acusados, a comissão de inquérito recorreu às gravações da mesa de
52/54

operações da Real Grandeza, às atas de reuniões do CIRG e os relatórios produzidos pela diretoria financeira e suas gerências.
7. Após analisar esse material, a comissão de inquérito concluiu que o poder de decisão sobre as OE realmente cabia ao diretor financeiro e
aos gerentes de investimento. O CIRG reiteradamente acompanhava as recomendações genéricas da diretoria financeira em relação ao
mercado à vista e de opções.
8. Além disso, as transcrições das gravações da mesa de operações revelam que os operadores frequentemente tabulavam em planilhas as
operações sugeridas por corretoras e em seguida as submetiam aos gerentes.
9. Por isso, foram acusados Ronaldo Marchese Schmidt, diretor financeiro, e os gerentes Benito Siciliano, Jeronymo Monteiro de Sá, Luiz
Claudio Carneiro Leão.
10. Mas os membros do CIRG também foram acusados, embora sob outro fundamento. Para a comissão de inquérito, as atas de suas
reuniões mostram que não houve discussão adequada sobre os riscos das OE.
11. Embora os limites fixados pelo órgão tenham sido observados pelo diretor financeiro e pelos gerentes, se seus membros tivessem exercido
uma fiscalização adequada das operações, eles teriam percebido os ínfimos ganhos da Real Grandeza, desproporcionais ao risco de
carregamento da posição à vista.
12. Assim, por não terem exercido essa fiscalização de modo satisfatório, foram acusados: Carlos Eduardo da Silva Bessa, Fernando Sogdu
Martins, Miranildo Cabral da Silva, Claudio Aldoniro Wildner Leal e Paulo Sérgio Pimentel.
13. Recapitulando, as pessoas ligadas à Real Grandeza acusadas neste processo foram:
Nome
Cargo
Membro do CIRG
Ronaldo Marchese Schmidt
diretor financeiro de janeiro/99 a
dezembro/01
Sim
Benito Siciliano
gerente de análise de investimentos
de janeiro/99 a dezembro/01
Não
Jeronymo Monteiro de Sá
gerente de operações de
investimentos de janeiro a junho/99
Não
Luiz Cláudio Carneiro Leão
gerente de operações de
investimentos de julho/99 a
dezembro/01
Não
Carlos Eduardo da Silva Bessa
superintendente (presidente)
Sim
Fernando Sogdu Martins
diretor de administração
Sim
Miranildo Cabral da Silva
diretor de seguridade
Sim
Cláudio Aldoniro Wildner Leal
membro do CIRG na qualidade de
representante dos participantes
aposentados
Sim
Paulo Sérgio Pimentel
membro do CIRG na qualidade de
representante dos participantes ativos
Sim
14. Em sua defesa, Ronaldo Marchese Schmidt salienta que os atos cuja prática lhe foi atribuída já são objeto de processo punitivo pela SPC.
Se a CVM também viesse a puni-lo, estaria violando o princípio do non bis in idem. Em processos similares, a CVM já teria reconhecido
que não deve se pronunciar sobre a gestão de entidades de previdência complementar, cuja competência é apenas da SPC.
15. Também segundo o acusado, as atas do CIRG revelam o cuidado do órgão com a seleção dos investimentos, sobretudo no que tange à
definição de uma carteira ideal. As atas frequentemente discriminavam as ações a serem utilizadas nas estratégias de lançamento coberto
de opções.
16. O acusado ressalta ainda o desempenho da carteira de renda variável da fundação, sempre superior ao Ibovespa nos anos 1999, 2000 e
2001. No acumulado desse período, a diferença de rentabilidade foi de 176,71% contra 102,70%.
17. Finalmente, acrescenta que nas transcrições de conversas telefônicas entre um operador da Real Grandeza e um corretor, seu nome
aparece uma única vez, supostamente tendo autorizado um lançamento de opções, que terminaram por expirar sem valor. O preço
recebido nesse caso foi de 60,63% do preço teórico, muito acima do que se poderia classificar como preço vil. De resto, o acusado reitera
argumentos já vistos neste relatório.
18. Em defesa conjunta, Luiz Claudio Carneiro Leão, Benito Siciliano e Jeronymo Monteiro de Sá inicialmente enfatizaram suas qualificações,
experiências profissionais e histórico de bom desempenho junto à Real Grandeza.
19. Os acusados insistem que não tinham o poder de decisão sobre as operações; suas funções eram meramente consultivas. Benito Siciliano
apresentava ao CIRG opções de investimentos que entendia oportunos; Jeronymo Monteiro de Sá e Luiz Claudio Carneiro Leão
concretizavam as operações cuja realização fora determinada pelo CIRG.
20. Os acusados analisam diversas operações, segregando-as pelo ativo subjacente, para ao final concluírem que as operações atingiram seu
objetivo: quando houve exercício de opções, as taxas foram adequadas, muito superiores ao CDI e à meta atuarial; quando não houve
exercício, as opções reduziram o custo de aquisição dos ativos em 5%, em média.
21. De resto, os acusados levantaram argumentos similares aos de outros acusados, particularmente os de Ronaldo Marchese Schmidt.
22. Carlos Eduardo da Silva Bessa destaca que, embora os investimentos tenham sido lucrativos para a Real Grandeza, ele nunca concorreu
para sua efetivação, pois essa não era uma responsabilidade inerente ao seu cargo.
23. O acusado enfatiza que 76 das 113 OE terminaram com opções não sendo exercidas, o que representa 67,30% do total. Somando-se às
operações que foram total ou parcialmente revertidas com prejuízo às contrapartes da Real Grandeza, chega-se a 85% das 113 OE. Tais
números desautorizar a presunção de uma pré-combinação para lesar a fundação.
24. O restante dos argumentos do acusado se alinha aos argumentos dos demais defendentes. 23
53/54

25. Fernando Sogdu Martins e Miranildo Cabral da Silva apresentaram defesa conjunta, enfatizando principalmente a natureza do CIRG.
26. Como haviam antecipado em seu depoimento, os acusados afirmam que o CIRG é um órgão de aconselhamento e supervisão de linhas
gerais de atuação das instâncias executivas da Real Grandeza, comparável ao conselho de administração de uma sociedade anônima.
27. Sua função, como se percebe no art. 1o de seu regimento interno, é traçar diretrizes básicas de aplicações. Entre essas diretrizes estavam,
por exemplo, parâmetros mínimos de rentabilidades perseguidas, condições de operações de maior porte e espécies de investimento a
serem realizadas e evitadas. Tais diretrizes teriam sido observadas.
28. Não era função do CIRG esmiuçar cada operação, porque isso escapava à sua esfera de competência e conhecimento técnico.
Documentos trazidos pela defesa mostram que as informações que chegavam ao CIRG eram genéricas, o que nem permitiria que o órgão
acompanhasse em minúcia cada negócio realizado.
29. De todo modo, os acusados reiteram sua convicção no mérito das operações, que em seu entendimento foram extremamente benéficas à
fundação, sempre excedendo a taxa atuarial (INPC + 6% a.a.), a meta de investimentos (IGP-DI + 6% a.a.) e o CDI. Documentos anexos à
defesa evidenciam em maiores detalhes o desempenho dos investimentos da Real Grandeza.
30. De resto, os defendentes compartilham com demais acusados diversos argumentos já abordados neste relatório.
31. Finalmente, Claudio Aldoniro Wildner Leal e Paulo Sérgio Pimentel apresentaram em sua defesa argumentos substancialmente similares
aos demais membros do CIRG, destacando que:
i. Paulo Sérgio Pimentel foi substituído em diversas reuniões do CIRG;
ii. os defendentes não exerciam nenhum outro cargo na Real Grandeza, logo não participavam de seu dia a dia; apenas compareciam
uma vez ao mês para as reuniões, o que faziam sem qualquer remuneração; e
iii. apenas representam, no CIRG, os participantes aposentados e ativos.
É o relatório
Marcos Barbosa Pinto
Relator
---------------------------
Redação em vigor à época dos fatos.
2 Posteriormente denominada Senior S.A. CCTVM, sucedida por Senior Assessoria e Consultoria.
3 Posteriormente denominada Fator S.A. Corretora de Valores.
4 Posteriormente denominada Alpes Investimentos e Participações Ltda.
5 Posteriormente denominada Infinity CCTVM S.A.
6 Ao longo do processo, a corretora é referida pelas várias denominações que teve até a formulação da acusação: Stock Máxima S.A. CCV, Multi Stock S.A. CCV, Multistock S.A. CCV e Máxima DTVM.
7 Dependendo do que efetivamente se considere um marco interruptivo para prescrição, a pretensão punitiva da CVM pode ser obstada em relação a uns acusados e não a outros. Isso, evidentemente, caso o prazo prescricional seja computado individualmente a partir dos negócios que cada acusado realizou. A alternativa a isso – computar todos os prazos prescricionais a partir de maio de 2001, por conta de um suposto caráter continuado do conluio – foi combatida por vários acusados, em razão da sucessão de comitentes ao longo do
conluio, vários tendo realizados apenas uma ou duas operações.
8 Até 103%, segundo os dados de um dos defendentes.
9 Ou, no caso de ações já em carteira, o valor médio do dia.
10 Alguns acusados enfatizam que nem mesmo executaram as ordens, mas apenas os repassaram para execução por outras corretoras.
11 Posteriormente denominada Múltipla Corretora de Mercadorias Ltda.
12 Os acusados requereram expedição de ofícios à BVRJ e à Bovespa, além de demandarem esclarecimentos adicionais à comissão de inquérito, tudo com base no art. 19 da Deliberação CVM no 538, de 5 de março de 2008.
13 O acusado afirmou que ele não pôde, ele próprio, apresentar os documentos por estarem protegidos por sigilo. Por isso, requer que a CVM os solicite.
14 Sucedida por City Empreendimentos e Serviços Ltda.
15 A Quality afirmou que Gerson Scaciota Rebane foi assessor até fevereiro de 2000.
16 Posteriormente denominada Norsul Participações Ltda.
17 Posteriormente denominada Comercial Asset Management e Administração de Recursos S.A.1
Prejuízo atribuído a Estela Mendes dos Santos, já levando em consideração o recebimento de R$ 103.000,00, supostamente em razão de operações de Maximiliano Chinaglia.
2 Só foram indicadas relações profissionais entre essas pessoas, que se inseriam no âmbito da prestação de serviços das corretoras à Real Grandeza.
3 É o que ocorreria, por exemplo, se asa compras de opções estivessem inseridas em estratégias de lucro limitado, como travas de alta ou baixa, ou em operações de hedge de ações tomadas em empréstimo e vendidas.

Declaração de voto do Diretor Alexsandro Broedel Lopes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 14/06 realizada no dia
31 de agosto de 2010.
Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.
Alexsandro Broedel Lopes
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 14/06 realizada no dia 31 de agosto de
2010.
Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.
Eli Loria
DIRETOR

Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no 14/06 realizada no dia 31 de agosto de 2010.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu
absolver todos os acusados de todas as imputações formuladas.
Encerro a sessão, informando que a CVM interporá recurso de ofício das absolvições ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
54/54